Tribunal: CARF
Processo: 10410.725543/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR. NULIDADE. ILEGALIDADE DIRETA E POR DERIVAÇÃO DAS PROVAS. ÂMBITO CRIMINAL E ÂMBITO ADMINISTRATIVO FISCAL. INSTÂNCIAS INDEPENDENTES. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR E DO ILÍCITO. ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS CONSTITUÍDOS NO BOJO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
Ao confeccionar o lançamento tributário, a autoridade fiscal tem o dever jurídico de investigação ou encargo da prova no que diz com a comprovação da ocorrência do fato tal qual descrito abstratamente na norma superior, já que a averiguação da verdade material não é objeto de um simples ônus, mas, sim, de um dever jurídico, de modo que as provas que lastreiam e dão substrato fático lançamento devem ser produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do procedimento fiscalizatório, as quais, no final, devem sustentar o lançamento no todo, independentemente das provas que foram colhidas no âmbito criminal.
As esferas criminal e administrativo-fiscal são, via de regra, instâncias independentes e autônomas entre si, sendo que, em determinados casos em que as situações fáticas são idênticas, as provas são compartilhadas e transportadas da esfera penal para o âmbito do processo administrativo fiscal, mas apenas nas hipótese em que, no âmbito penal, sobrevier decisão judicial, com trânsito em julgado, considerando a ilicitude da produção das provas ou a irregularidade do seu transporte de um processo para o outro para fins de instrução do processo tributário é que essa decisão repercutirá, inevitavelmente, no processo administrativo fiscal, já que a vedação de utilização de provas ilícitas atinge todo e qualquer processo no direito brasileiro.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. DOCUMENTOS CONSTITUÍDOS NO ÂMBITO CRIMINAL. INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS COM A AUTORIDADE FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR NO BOJO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
As provas que lastreiam e dão substrato fático ao Auto de Infração foram produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do procedimento fiscalizatório e, por si só, sustentam o lançamento no todo, independentemente das provas que foram colhidas no âmbito criminal, as quais, aliás, foram, por força de decisão judicial, regularmente compartilhas com a Receita Federal, não havendo se falar, portanto, na nulidade do lançamento por suposta quebra de sigilo bancário.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E DOCUMENTOS CONSTITUÍDOS NO ÂMBITO CRIMINAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE FORAM CONSTITUÍDOS NO BOJO DA PRÓPRIA AÇÃO FISCAL.
Ainda que o procedimento fiscalizatório que lastreia a presente autuação fiscal tenha sido desencadeado a partir dos elementos fático-jurídicos constituídos no âmbito penal que, a rigor, foram legalmente compartilhados com a autoridade lançadora - e por mais que existam ali indícios ou provas que apontam para a prática delituosa cometida pelo recorrente -, o fato é que a autoridade, em observância ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo, lavrou o presente auto de infração com base nos elementos probatórios que foram constituídos no bojo da própria ação fiscal, não havendo que se cogitar, portanto, da suposta invasão, por parte da autoridade fiscal, da competência do Supremo Tribunal Federal - STF, nem necessidade e, sobretudo, fundamento jurídico para que seja determinado o desentranhamento, no caso, de toda e qualquer referência à investigação criminal.
PRELIMINAR. ERRO NA DETERMINAÇÃO DO ASPECTO TEMPORAL DO IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 38. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. ARTIGO 173, INCISO I DO CTN. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 72.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda é complexivo e ocorre apenas em 31 de dezembro de cada ano-calendário, já que é aí que a apuração dos rendimentos e deduções poderá ser realizada por completo, sendo que tal regra também é aplicável em relação à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional - CTN.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE DOS FATOS E DO DIREITO. ATO-NORMA VÁLIDO.
O instituto do lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos administrativos e, enquanto tal, sua identidade estrutural é composta por elementos e pressupostos de existência, os quais, em conjunto, equivalem aos requisitos necessários para que o ato possa ser considerado como integrante do sistema jurídico, enquadrando-se, portanto, na espécie ato administrativo, inserindo-se aí os pressupostos do motivo e da motivação do ato-norma de lançamento.
Nas hipóteses em que a motivação do lançamento é adequada à realidade dos fatos e do direito o ato-norma de lançamento será válido, não havendo se cogitar, aqui, da nulidade do auto de infração, já que os motivos que ensejaram a apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas não se confundem com os motivos que implicam na apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos de origem não comprovada.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ALEGADO BENEFICIÁRIO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SISTEMÁTICA PRESUNTIVA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZA POR DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INTERPOSTA PESSOA. LANÇAMENTO. SUJEITO PASSIVO. EFETIVO TITULAR.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, de modo que, nas hipóteses em que restar comprovado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVO E ERRO DE METODOLOGIA. APLICAÇÃO DA SÚMULAS CARF No 32. DESTINATÁRIO CERTO E ÚNICO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS. DEMONSTRAÇÃO, POR PARTE DA AUTORIDADE FISCAL, DO CONSUMO DA RENDA. DISPENSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 26.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. APLICAÇÃO RETROATIVA. ARTIGO 146 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. VEDAÇÃO QUANTO A INTRODUÇÃO, RETROATIVA, DE NOVO CRITÉRIO JURÍDICO EM LANÇAMENTOS PRONTOS, PERFEITOS E ACABADOS. MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO VINCULADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 23 E 24 DO DECRETO-LEI No 4.657/1942. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 169.
O artigo 146 do Código Tributário Nacional positiva, em nível infraconstitucional, a necessidade de proteção da confiança do contribuinte na Administração Tributária, abarcando, de um lado, a impossibilidade de retratação de atos administrativos concretos que implique prejuízo relativamente a situação consolidada à luz de critérios anteriormente adotados e, de outro, a irretroatividade de atos administrativos normativos quando o contribuinte confiou nas normas anteriores, e, no final, acaba preservando as situações de fato que estão consumadas e proibindo, ainda, a introdução, retroativa, de novo critério jurídico em lançamentos prontos, perfeitos e acabados.
Se a autoridade lançadora identifica como correta uma determinada interpretação da norma e, depois, verifica que tal interpretação não é a mais adequada, tem o poder-dever de, em nome de sua vinculação com a juridicidade e com a legalidade - e até mesmo porque o ato de lançamento é vinculado e obrigatório -, promover a alteração de seu posicionamento, sendo que, em nome da proteção da confiança legítima, o direito do contribuinte deve ser resguardado em relação aos lançamentos já realizados. A nova interpretação não poderá ser introduzida em relação a lançamentos inteiros, perfeitos e acabados, mas, ao revés, poderá encampar a motivação dos lançamentos que compreendam fatos ocorridos posteriormente.
O artigo 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES E COBRANÇA DE JUROS DE MORA. ARTIGO 100, INCISO III E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INTERPRETAÇÃO. PRÁTICAS REITERADAS.
De acordo com o artigo 100, inciso III do Código Tributário Nacional, as práticas reiteradas das autoridades administrativas representam uma posição sedimentada do Fisco na aplicação da legislação tributária e devem ser acatadas como boa interpretação da lei, de modo que se as autoridades fiscais interpretam a lei em determinado sentido, e assim a aplicam reiteradamente, essa prática constitui norma complementar da Lei, sendo que, uma vez que o Código Tributário Nacional não estabelece qualquer critério para se determinar quando uma prática deve ser considerada como adotada reiteradamente pela autoridade administrativa, deve-se entender como tal uma prática repetida, renovada, bastando que tenha sido adotada duas vezes, pelo menos, para que se considere reiterada.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS AOS AUTOS. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO.
A nulidade no processo administrativo fiscal apenas deve ser reconhecida, excepcionalmente, nas hipóteses em que restar verificada (i) a incompetência do servidor que lavrou praticou o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou decisão, ou, ainda, (ii) a violação ao direito de defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa, como vício na motivação dos atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento de prova pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de argumento de defesa do contribuinte.
MÉRITO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA EM DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SISTEMÁTICA QUE EXIME A AUTORIDADE DE COMPROVAR A EFETIVA OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO VINCULADO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEA. AUSÊNCIA.
O lançamento tributário reveste a natureza de ato vinculado e, por isso mesmo, a autoridade tem um dever jurídico de fazê-lo com observância à lei, sendo que a presunção legal constante do artigo 42 da Lei no 9.430/96, a qual está em consonância com a Constituição Federal e com as normas gerais do Direito Tributário, prescreve que, em vez de ter de comprovar a efetiva ocorrência do fato gerador que, no caso, é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação - esse é o fato desconhecido -, caberá à autoridade fiscal, portanto, comprovar apenas a existência do acontecimento tomado como fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira em relação aos quais o titular, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos - esse o fato conhecido.
A comprovação da origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, deve ser realizada pelo respectivo titular, enquanto sujeito passivo da obrigação tributária, de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL. RENDIMENTOS RECEBIDOS SOB A ROUPAGEM DE MÚTUO.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, de modo que constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Os contratos de mútuo em dinheiro devem ser comprovados, portanto, a partir de documentos que demonstrem as relações (i) de entrega do dinheiro por parte do mutuante e (ii) de pagamento ou quitação do respectivo valor por parte do mutuário, quer dizer, a partir da demonstração do fluxo financeiro de entrada - do numerário - e de saída, que, a rigor, corresponde ao que a jurisprudência tem denominado de fluxo financeiro da moeda ou, simplesmente, fluxo de numerário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MOTIVOS APURADOS E COMPROVADOS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS Á NORMA
Para que a multa qualificada seja aplicada é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da multa de ofício, consubstanciado na falta de pagamento e na falta de declaração ou nos casos de declaração inexata de imposto ou contribuição, revestido, ainda, de ação dolosa, exposta e devidamente comprovada nas hipóteses legais da fraude, da sonegação ou do conluio.
O dolo corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, a intenção de realizá-lo e de obter o resultado - trata-se do elemento volitivo -, somado a um elemento adicional que, no caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no saber que se encontrava por realizar uma conduta vedada - eis aí a própria consciência do ilícito.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725543/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.227 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR.
NULIDADE.
ILEGALIDADE
DIRETA
E
POR
DERIVAÇÃO
DAS
PROVAS.
ÂMBITO
CRIMINAL
E
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INSTÂNCIAS
INDEPENDENTES.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR E DO ILÍCITO. ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS
CONSTITUÍDOS NO BOJO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
Ao confeccionar o lançamento tributário, a autoridade fiscal tem o dever
jurídico de investigação ou encargo da prova no que diz com a comprovação da
ocorrência do fato tal qual descrito abstratamente na norma superior, já que a
averiguação da verdade material não é objeto de um simples ônus, mas, sim, de
um dever jurídico, de modo que as provas que lastreiam e dão substrato fático
lançamento devem ser produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do
procedimento fiscalizatório, as quais, no final, devem sustentar o lançamento
no todo, independentemente das provas que foram colhidas no âmbito criminal.
As esferas criminal e administrativo-fiscal são, via de regra, instâncias
independentes e autônomas entre si, sendo que, em determinados casos em que
as situações fáticas são idênticas, as provas são compartilhadas e transportadas
da esfera penal para o âmbito do processo administrativo fiscal, mas apenas nas
hipótese em que, no âmbito penal, sobrevier decisão judicial, com trânsito em
julgado, considerando a ilicitude da produção das provas ou a irregularidade do
seu transporte de um processo para o outro para fins de instrução do processo
tributário é que essa decisão repercutirá, inevitavelmente, no processo
administrativo fiscal, já que a vedação de utilização de provas ilícitas atinge
todo e qualquer processo no direito brasileiro.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO. DOCUMENTOS CONSTITUÍDOS NO ÂMBITO CRIMINAL.
INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS COM A AUTORIDADE FISCAL.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR NO BOJO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
As provas que lastreiam e dão substrato fático ao Auto de Infração foram
produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do procedimento
fiscalizatório e, por si só, sustentam o lançamento no todo, independentemente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725543/2017-11
Fl. 10446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

das provas que foram colhidas no âmbito criminal, as quais, aliás, foram, por
força de decisão judicial, regularmente compartilhas com a Receita Federal,
não havendo se falar, portanto, na nulidade do lançamento por suposta quebra
de sigilo bancário.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DESENTRANHAMENTO
DO INQUÉRITO POLICIAL E DOCUMENTOS CONSTITUÍDOS NO
ÂMBITO CRIMINAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE FORAM CONSTITUÍDOS NO BOJO
DA PRÓPRIA AÇÃO FISCAL.
Ainda que o procedimento fiscalizatório que lastreia a presente autuação fiscal
tenha sido desencadeado a partir dos elementos fático-jurídicos constituídos no
âmbito penal que, a rigor, foram legalmente compartilhados com a autoridade
lançadora - e por mais que existam ali indícios ou provas que apontam para a
prática delituosa cometida pelo recorrente -, o fato é que a autoridade, em
observância ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo, lavrou o presente auto de infração com base nos elementos
probatórios que foram constituídos no bojo da própria ação fiscal, não havendo
que se cogitar, portanto, da suposta invasão, por parte da autoridade fiscal, da
competência do Supremo Tribunal Federal - STF, nem necessidade e,
sobretudo, fundamento jurídico para que seja determinado o desentranhamento,
no caso, de toda e qualquer referência à investigação criminal.
PRELIMINAR. ERRO NA DETERMINAÇÃO DO ASPECTO TEMPORAL
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
FATO
GERADOR
COMPLEXIVO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 38. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. ARTIGO 173,
INCISO I DO CTN. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 72.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda é complexivo e ocorre apenas em 31
de dezembro de cada ano-calendário, já que é aí que a apuração dos
rendimentos e deduções poderá ser realizada por completo, sendo que tal regra
também é aplicável em relação à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional - CTN.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
ERRO
NO
ENQUADRAMENTO
LEGAL
DA
INFRAÇÃO.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ATO
ADMINISTRATIVO.
PRESSUPOSTO
DE
EXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE DOS FATOS E
DO DIREITO. ATO-NORMA VÁLIDO.
Fl. 10447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

O instituto do lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos
administrativos e, enquanto tal, sua identidade estrutural é composta por
elementos e pressupostos de existência, os quais, em conjunto, equivalem aos
requisitos necessários para que o ato possa ser considerado como integrante do
sistema jurídico, enquadrando-se, portanto, na espécie “ato administrativo”,
inserindo-se aí os pressupostos do motivo e da motivação do ato-norma de
lançamento.
Nas hipóteses em que a motivação do lançamento é adequada à realidade dos
fatos e do direito o ato-norma de lançamento será válido, não havendo se
cogitar, aqui, da nulidade do auto de infração, já que os motivos que ensejaram
a apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas não se
confundem com os motivos que implicam na apuração de omissão de
rendimentos caracterizada pelos depósitos de origem não comprovada.
PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
ALEGADO
BENEFICIÁRIO
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
SISTEMÁTICA
PRESUNTIVA
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS CARACTERIZA POR DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INTERPOSTA PESSOA. LANÇAMENTO. SUJEITO
PASSIVO. EFETIVO TITULAR.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, de modo que, nas hipóteses
em que restar comprovado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ERRO DE SUJEIÇÃO
PASSIVO E ERRO DE METODOLOGIA. APLICAÇÃO DA SÚMULAS
CARF No 32. DESTINATÁRIO CERTO E ÚNICO BENEFICIÁRIO DOS
RENDIMENTOS. DEMONSTRAÇÃO, POR PARTE DA AUTORIDADE
FISCAL, DO CONSUMO DA RENDA. DISPENSA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 26.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO. APLICAÇÃO RETROATIVA. ARTIGO 146 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. VEDAÇÃO QUANTO A INTRODUÇÃO,
RETROATIVA, DE NOVO CRITÉRIO JURÍDICO EM LANÇAMENTOS
PRONTOS,
PERFEITOS
E
ACABADOS.
MUDANÇA
DE
Fl. 10448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

INTERPRETAÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO VINCULADO.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 23 E 24 DO
DECRETO-LEI No 4.657/1942. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 169.
O artigo 146 do Código Tributário Nacional positiva, em nível
infraconstitucional, a necessidade de proteção da confiança do contribuinte na
Administração Tributária, abarcando, de um lado, a impossibilidade de
retratação de atos administrativos concretos que implique prejuízo
relativamente a situação consolidada à luz de critérios anteriormente adotados
e, de outro, a irretroatividade de atos administrativos normativos quando o
contribuinte confiou nas normas anteriores, e, no final, acaba preservando as
situações de fato que estão consumadas e proibindo, ainda, a introdução,
retroativa, de novo critério jurídico em lançamentos prontos, perfeitos e
acabados.
Se a autoridade lançadora identifica como correta uma determinada
interpretação da norma e, depois, verifica que tal interpretação não é a mais
adequada, tem o poder-dever de, em nome de sua vinculação com a
juridicidade e com a legalidade - e até mesmo porque o ato de lançamento é
vinculado e obrigatório -, promover a alteração de seu posicionamento, sendo
que, em nome da proteção da confiança legítima, o direito do contribuinte deve
ser resguardado em relação aos lançamentos já realizados. A nova
interpretação não poderá ser introduzida em relação a lançamentos inteiros,
perfeitos e acabados, mas, ao revés, poderá encampar a motivação dos
lançamentos que compreendam fatos ocorridos posteriormente.
O artigo 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no
13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
IMPOSIÇÃO
DE
PENALIDADES E COBRANÇA DE JUROS DE MORA. ARTIGO 100,
INCISO III E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. INTERPRETAÇÃO. PRÁTICAS REITERADAS.
De acordo com o artigo 100, inciso III do Código Tributário Nacional, as
práticas reiteradas das autoridades administrativas representam uma posição
sedimentada do Fisco na aplicação da legislação tributária e devem ser
acatadas como boa interpretação da lei, de modo que se as autoridades fiscais
interpretam a lei em determinado sentido, e assim a aplicam reiteradamente,
essa prática constitui norma complementar da Lei, sendo que, uma vez que o
Código Tributário Nacional não estabelece qualquer critério para se determinar
quando uma prática deve ser considerada como adotada reiteradamente pela
autoridade administrativa, deve-se entender como tal uma prática repetida,
renovada, bastando que tenha sido adotada duas vezes, pelo menos, para que se
considere reiterada.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS AOS
AUTOS.
PRETERIÇÃO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
NÃO
CARACTERIZADO.
Fl. 10449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

A nulidade no processo administrativo fiscal apenas deve ser reconhecida,
excepcionalmente, nas hipóteses em que restar verificada (i) a incompetência
do servidor que lavrou praticou o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou
decisão, ou, ainda, (ii) a violação ao direito de defesa do contribuinte em face
de qualquer outra causa, como vício na motivação dos atos (ausência ou
equívoco na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento de prova
pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de
argumento de defesa do contribuinte.
MÉRITO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA EM
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SISTEMÁTICA QUE
EXIME A AUTORIDADE DE COMPROVAR A EFETIVA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO VINCULADO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEA. AUSÊNCIA.
O lançamento tributário reveste a natureza de ato vinculado e, por isso mesmo,
a autoridade tem um dever jurídico de fazê-lo com observância à lei, sendo que
a presunção legal constante do artigo 42 da Lei no 9.430/96, a qual está em
consonância com a Constituição Federal e com as normas gerais do Direito
Tributário, prescreve que, em vez de ter de comprovar a efetiva ocorrência do
fato gerador que, no caso, é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica da renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação - esse é o
fato desconhecido -, caberá à autoridade fiscal, portanto, comprovar apenas a
existência do acontecimento tomado como fato presuntivo, ou seja, a existência
de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira em relação aos quais o titular, regularmente intimada, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos -
esse o fato conhecido.
A comprovação da origem dos valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, deve ser realizada pelo
respectivo titular, enquanto sujeito passivo da obrigação tributária, de forma
minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da
coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E
PESSOA FÍSICA. EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
HÁBIL.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
SOB
A
ROUPAGEM DE MÚTUO.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza, de modo que constituem rendimento bruto
todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
Fl. 10450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
Os contratos de mútuo em dinheiro devem ser comprovados, portanto, a partir
de documentos que demonstrem as relações (i) de entrega do dinheiro por parte
do mutuante e (ii) de pagamento ou quitação do respectivo valor por parte do
mutuário, quer dizer, a partir da demonstração do fluxo financeiro de entrada -
do numerário - e de saída, que, a rigor, corresponde ao que a jurisprudência
tem denominado de “fluxo financeiro da moeda” ou, simplesmente, “fluxo de
numerário”.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS.
SONEGAÇÃO.
FRAUDE.
CONLUIO.
MOTIVOS
APURADOS
E
COMPROVADOS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS Á NORMA
Para que a multa qualificada seja aplicada é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício,
consubstanciado na falta de pagamento e na falta de declaração ou nos casos de
declaração inexata de imposto ou contribuição, revestido, ainda, de ação
dolosa, exposta e devidamente comprovada nas hipóteses legais da fraude, da
sonegação ou do conluio.
O dolo corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, a
intenção de realizá-lo e de obter o resultado - trata-se do elemento volitivo -,
somado a um elemento adicional que, no caso, consubstancia-se na consciência
da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no saber que se encontrava
por realizar uma conduta vedada - eis aí a própria consciência do ilícito.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU ILEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS
COM BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Fl. 10451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo aos anos-calendário de
2012, 2013 e 2014, o qual restou apurado no montante total de R$ 22.442.185, 12, incluindo-se
aí a exigência do imposto suplementar no valor de R$ 7.729.736,96, a incidência dos juros de
mora na quantia de R$ 3.117,842,73 e a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% no
montante de 11.594,605,43 (fls. 4/21).
O Auto de Infração foi lavrado com fundamento nos dispositivos normativos
abaixo descritos:
Enquadramento legal
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica:
Artigos 37, 38, 55, inciso X e 83 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000/99, combinado com o artigo
26 da Lei no 4.506/64, artigo 3o, parágrafos 1o e 4o da Lei no 7.713/88,
artigo 43 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional) e artigo 1o,
incisos VI, VII e VIII e parágrafo único da Lei no 11.482/07, incluído
pela Lei no 12.469/11; e
Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos de origem não
comprovada:
Artigos 37, 38, 83 e 849 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99),
aprovado pelo Decreto no 3.000/99, artigo 42 da Lei no 9.430/96, com
redação dada pela Lei no 10.637/02, combinado com o artigo 4o da Lei no
9.481/97 e, ainda, artigo 1o, incisos VI, VII e VIII e parágrafo único da
Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 22/169, a autoridade
fiscal informou, inicialmente, que nos autos do Processo no 5049557.14.2013.404.7000/PR, em
curso perante a 13a Vara Federal de Curitiba/PR, foram apreendidas cópias de comprovantes
bancários na empresa GFD Investimentos, ligada ao operador de câmbio Alberto Youssef, e que,
dentre os documentos ali apreendidos, constavam 5 (cinco) comprovantes bancários de depósitos
em dinheiro no montante total de R$ 50.000,00, datados de 02.05.2013 e 03.05.2013, em nome
Fl. 10452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

de Fernando Affonso Collor de Mello (doravante, Fernando Collor) e, ainda, 1 (um)
comprovante bancário de depósito em dinheiro no valor de R$ 17.000,00, datado de 20.12.2013,
em nome da Gazeta de Alagoas (fls. 8.563/8.567).
Conforme se verifica da Decisão proferida nos autos do referido Processo no
5049557.14.2013.404.7000/PR, o então juiz Sérgio Fernando Moro acabou autorizando o
compartilhamento dos documentos ali colacionados com a Receita Federal (fls. 8.568/8.571).
Registre-se, também, que o Procurador-Geral da República havia formulado
requerimentos por meio dos quais acabou solicitando ao então Ministro Teori Zavascki o
compartilhamento com a Receita Federal e o levantamento do sigilo dos depoimentos relativos
às Colaborações Premiadas de Alberto Youssef, Rafael Angulo Lopez e Ricardo Ribeiro
Pessoa, as quais, a propósito, encontram-se colacionados, respectivamente, às fls. 8.572/8.578,
8.582/8.587 e 8.597/8.604, sendo que, ao final, o Ministro acabou entendendo pelo deferimento
do pedido, de acordo com as Decisões juntadas às fls. 8.580/8.581, 8.588/8.594 e 8.597/8.604.
Em virtude do compartilhamento da documentação colacionada nos autos do
Processo no 5049557.14.2013.404.7000/PR em que a respectiva autoridade competente apurou
indícios de envolvimento de Fernando Collor com o doleiro Alberto Youssef a partir da
apreensão de cópias de comprovantes de depósitos em dinheiro em nome do ora recorrente e da
Gazeta de Alagoas, foi instaurado, em 07/07/2014, perante o Supremo Tribunal Federal - STF, o
Inquérito no 8.338/DF com vistas a apurar fatos envolvendo o ora recorrente, que, a propósito,
teria supostamente recebido a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do Sr. Alberto
Youssef, relacionada à sociedade de economia mista federal Petróleo Brasileiro S/A –
PETROBRAS.
Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a autoridade lançadora, em decorrência das
investigações travadas no Inquérito no 3.883/DF, o Procurador-Geral da República ofereceu, em
19/08/2015, Denúncia em face, dentre outros, de Fernando Collor pelos crimes de corrupção
ativa, lavagem de dinheiro, peculato, organização criminosa e impedimento ou obstrução de
investigação criminosa (fls. 8.658/8.928). A autoridade fiscal apontou que, naquela
oportunidade, o Procurador-Geral da República havia destacado o seguinte:
“- No caso, no mínimo entre os anos de 2010 e 2014, verificou-se o funcionamento de
uma organização criminosa relacionada à sociedade de economia mista federal
Petrobras Distribuidora S/A - BR Distribuidora, voltada principalmente ao desvio de
recursos em proveito particular, à corrupção de agentes públicos e à lavagem de
dinheiro.
- No decorrer da investigação, verificou-se que um esquema de peculato, corrupção e
lavagem de dinheiro, bastante semelhante ao descoberto pela ‘Operação Lava Jato’ em
relação à PETROBRAS, foi implantado em uma das subsidiárias da sociedade de
economia mista federal: a Petrobras Distribuidora S/A - BR Distribuidora.
- FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, na condição de Senador, de modo
livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com seu "operador particular"
Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e seu "testa-de ferro" Luis Pereira Duarte de
Amorim, solicitou, aceitou promessa nesse sentido e recebeu, para si e para esses
últimos, vantagem pecuniária indevida, no valor total de pelo menos R$ 6.000.000,00
(seis milhões de reais), para viabilizar irregularmente um contrato de troca de bandeira
de postos de combustível celebrado entre a DVBR- Derivados do Brasil S/A e a BR
Distribuidora.
- FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, na condição de Senador, de modo
livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com seu "operador particular"
Fl. 10453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e seu "testa-de ferro" Luis Pereira Duarte de
Amorim, solicitou, aceitou promessa nesse sentido e recebeu, para si e para esses
últimos, vantagem pecuniária indevida, no valor total de pelo menos R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais), para viabilizar irregularmente a celebração de quatro contratos
de construção de bases de distribuição de combustíveis (...) entre a UTC Engenharia
S/A e a BR Distribuidora.
- FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO também usou suas duas principais
empresas, a GAZETA DE ALAGOAS LTDA e a TV GAZETA DE ALAGOAS
LTDA, ambas administradas por seu "testa-de-ferro" Luis Pereira Duarte de Amorim,
para receber propina.
- Na Ação Cautelar n. 3870 também foi afastado o sigilo bancário da GAZETA DE
ALAGOAS LTDA e da TV GAZETA DE ALAGOAS. A análise da movimentação
financeira das contas das empresas do Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR DE
MELLO aponta exatamente elevadas quantias de depósitos em dinheiro sem
identificação exata de origem. Certamente se trata de valores recebidos a título de
propina pelo parlamentar, uma vez que, além desse tipo de operação ser incomum para
qualquer tipo de empresa, foram feitos geralmente depósitos fracionados, de valor
individual inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou R$ 10.000,00 (dez mil reais), nas
mesmas datas ou em datas próximas, para evitar o acionamento dos mecanismos de
controle de lavagem de dinheiro no Brasil”.
Em 21/03/2016, o Procurador-Geral apresentou aditamento à Denúncia (fls.
9.097/9.280) em que dispôs o seguinte:
“Constatou-se precisamente o que havia sido narrado na denúncia. A estratégia de
ocultação de dinheiro proveniente de propina, utilizada por FERNANDO AFFONSO
COLLOR DE MELLO, envolve o depósito, muitas vezes por parte de assessores e
funcionários, de valores em espécie em contas bancárias pessoais do Senador e em
contas bancárias, principalmente, de duas de suas empresas, a GAZETA DE
ALAGOAS LTDA e a TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA, seguida da utilização
desse dinheiro para compra de bens de luxo, especialmente veículos, em favor do
parlamentar, os quais são registrados em nome de outra de suas empresas, a ÁGUA
BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica sem existência efetiva. Para
conferir uma aparência de regularidade à situação, FERNANDO AFFONSO COLLOR
DE MELLO simula a concessão de empréstimos pela TV GAZETA DE ALAGOAS
LTDA em seu benefício, bem como a concessão de empréstimos por parte dele em
benefício da ÁGUA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA, a fim de tentar justificar o
trânsito de recursos ilícitos entre todos e a formação de patrimônio de origem escusa em
nome dessa última pessoa jurídica, que na verdade é uma empresa de fachada (...).”
A autoridade lançadora também registrou que, em 22/08/2017, a 2a Turma do
Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos do Inquérito no 4.112/DF rejeitando, à
unanimidade, todas as preliminares e, no mérito, recebendo, em parte, a denúncia em relação a
Fernando Collor pela prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro por
intermédio de organização criminosa e a rejeitou quanto aos crimes de peculato e obstrução de
trabalhos da justiça, conforme se pode verificar do trecho abaixo reproduzido, extraído da
Decisão juntada às fls. 9.281/9.383:
“A Turma, dando continuidade ao julgamento, por votação unânime, rejeitou todas as
preliminares e, prosseguindo no julgamento, recebeu, em parte, a denúncia em relação a
Fernando Affonso Collor de Mello pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de
dinheiro por intermédio de organização criminosa e integração de organização
criminosa e a rejeitou quanto aos crimes de peculato e obstrução de trabalhos da justiça;
Fl. 10454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

em relação a Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, recebeu, em parte, a denúncia
quanto aos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro por intermédio de
organização criminosa e integração de organização criminosa e a rejeitou quanto aos
crimes de peculato, fraude à licitação e violação de sigilo funcional qualificado; em
relação a Luis Pereira Duarte de Amorim, recebeu a denúncia quanto à corrupção
passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Quanto a Eduardo
Bezerra Frazão, Fernando Antônio da Silva Tiago, William Dias Gomes, Caroline
Serejo Medeiros Collor de Mello e Luciana Guimarães de Leoni Ramos, a denúncia foi
rejeitada, tudo nos termos do voto do Relator, vencido no ponto quanto ao momento do
exame da continuidade delitiva, o Ministro Gilmar Mendes.”
Ainda em conformidade com as informações contidas no TVF, a autoridade fiscal
informou que, em 20/05/2015, lavrou o Termo de Início de Procedimento Fiscal de fls. 296/300
por meio do qual solicitou ao ora recorrente que apresentasse informações e documentação
comprobatória correspondentes aos rendimentos recebidos, às dívidas contraídas e/ou pagas, às
aquisições e alienações de bens e direitos, aos pagamentos e doações efetuados e aos extratos de
suas contas bancárias, relativas ao ano-calendário 2011, e, ainda, documentação relativa ao seu
estado civil. Posteriormente, o ora recorrente acabou sendo reintimado a apresentar documentos,
informações e esclarecimentos relativas ao ano-calendário 2011, já que que os respectivos
Termos lavrados anteriormente não haviam sido atendidos integralmente, conforme se pode
observar dos Termos juntados às fls. 312/316, 403/407, 460/463 e 601/607.
Em 10/03/2016, a autoridade fiscal lavrou o Termo de Ciência de fls. 981 em que
notificou Fernando Collor acerca do procedimento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física com ampliação do período fiscalizado, que, a partir de então, passou a compreender,
também, os anos-calendário de 2012 a 2014, de modo que em 02/05/2016 foi lavrado o Termo de
Continuidade do Procedimento Fiscal relativo aos anos-calendário de 2011 a 2014 (fls. 984). E,
aí, em 24/06/2016, foi lavrado novo Termo de Intimação Fiscal (fls. 987/1.005) por meio do qual
a autoridade solicitou ao ora recorrente que apresentasse fichas autenticadas pelas instituições
financeiras das contas bancárias relacionadas, bem assim que informasse, caso as contas
bancárias fossem conjuntas, o nome e CPF dos demais co-titulares e, ainda, que comprovasse,
mediante documentação hábil e idônea compatível com datas e valores, a origem dos valores
creditados em contas bancárias discriminadas na respectiva planilha ali anexada, referentes ao
período de 2011 a 2014.
Posteriormente, em 26/10/2016, a autoridade emitiu o Termo de Intimação Fiscal
no 01 (fls. 1.622/1.623) em que solicitou ao ora recorrente que identificasse as operações que
haviam dado causa aos créditos registrados em sua conta corrente de no 201, agência 4454,
Banco Itaú, consubstanciados em três depósitos de R$ 1.000.000,00 (um milhão), cada,
remetidos por Gustavo Barreto de A. Sarmento, bem assim que apresentasse documentação
comprobatória das respectivas operações. Em resposta de fls. 1.632/1.633, datada de 12/12/2016,
Fernando Collor dispôs que “(...) os créditos em sua conta corrente tiveram por origem mútuo de
recursos realizado pelo Sr. Gustavo Barreto A. Sarmento, filho de um grande amigo do
Intimado, que o auxiliou a pedido de seu pai”, e que “como ocorre em muitas operações
realizadas entre familiares e amigos, não houve formalização por meio de contrato, pois, em seu
entendimento, seria desnecessária, já que a relação entre o Intimado e o pai do Sr. Gustavo
remonta há muitos anos”.
Já em 17/02/2017, o ora recorrente foi intimado, mais uma vez, através do Termo
de Constatação e Reintimação Fiscal de fls. 1.673/1.675, a comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea compatível com datas e valores, a origem dos valores creditados
Fl. 10455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

em contas bancárias discriminadas no Termo de Reintimação Fiscal de 17/01/2017, bem como a
apresentar ficha cadastral das contas no Banco Bradesco e extratos da conta corrente da Agência
1668 do referido Banco relativamente ao período de 01/01.2014 a 31/12/2014. Em resposta de
fls. 1.678/1.686, datada 07/03/2016, o ora recorrente apresentou Extrato bancário da conta
corrente no 2.000-1, agência 2842-8 do Banco Bradesco do ano de 2014 e, relativamente aos
outros itens solicitados, informou que “a despeito de todos os esforços empreendidos, não foi
possível ao intimado finalizar o levantamento das informações solicitadas no item 1 e 2, dado
que se reportam a operações ocorridas há muitos anos, motivo pelo qual requer dilação”.
E, aí, em 12/05/2017, a autoridade lavrou novo Termo de Intimação Fiscal (fls.
1.693/1.704) por meio do qual solicitou ao Sr. Fernando Collor que comprovasse, por meio de
documentação hábil e idônea compatível em datas e valores, da origem dos valores creditados
em contas bancárias tais quais discriminadas na planilha anexa ao respectivo Termo
relativamente aos anos de 2012, 2013 e 2014, bem assim que apresentasse ficha cadastral das
contas do Banco Bradesco. Em resposta de fls. 1.707/1.805, o ora recorrente apresentou
comprovantes das transferências realizadas pela TV Gazeta de Alagoas Ltda. ao longo de 2014 a
título de mútuo e ficha cadastral das contas mantidas no Banco Bradesco.
A autoridade fiscal lavrou, ainda, os Termos de Continuidade de Procedimento
Fiscal datados de 10/08/2017 e 02/10/2017, juntados, respectivamente, às fls. 1.829/1.830 e
1.838/1.839 e, novamente, solicitou ao Sr. Fernando Collor que apresentasse os documentos que
já haviam sido anteriormente solicitados e que ainda não tinham sido encaminhados à
fiscalização. Em respostas datadas de 21/08/2018 e 17/10/2017, o ora recorrente dispôs o
seguinte:
Resposta datada de 21.08.2017:
“como é de conhecimento, sempre com o objetivo de colaborar integralmente com a
presente fiscalização, o intimado vem apresentando todos os documentos à medida em
que obtidos, o que é confirmado pelo extenso volume já apresentado no curso deste
procedimento, mas apesar de todos os esforços, tendo em vista a extensão do
levantamento e considerando que as operações ocorreram há muitos anos, não foi
possível finalizar o levantamento. Nesse sentido, requer seja concedida dilação para
apresentação da documentação complementar.”
Resposta datada de 17.10.2017:
“o intimado vem atendendo às solicitações desta d. fiscalização à medida em que
localiza os documentos, conforme é possível se verificar do grande volume de
informações e documentos acostados ao presente procedimento fiscalizatório. Contudo,
a despeito dos esforços empreendidos, considerando a extensão do levantamento e que
as operações se reportam a períodos antigos, não foi possível finalizar o levantamento
requerido. Diante desse cenário, e sempre no intuito de colaborar de forma plena com
esta fiscalização, requer seja concedida dilação para apresentação da documentação
complementar.”
Em relação aos Termos de Intimação Fiscal realizados em face de Fernando
Collor, verifique-se que a autoridade fiscal dispôs que quanto aos períodos fiscalizados de 2012 a
2013, entre 01/07/2016 até a data da última resposta apresentada pelo recorrente em 17.10.2017
já havia transcorrido mais de um ano e três meses, sendo que nesse período o recorrente foi
reintimado a apresentar documentação comprobatória relativamente à origem dos valores
creditados em suas contas bancárias em 9 (nove) oportunidades, de acordo com os Termos
Fl. 10456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

lavrados em 01/09/2016, 14/10/2016, 17/01/2017, 17/02/2017, 31/03/2017, 12/05/2017,
22/06/2017, 21/08/2017 e 02/10/2017. E no que tange à comprovação da origem dos valores
creditados em contas bancárias referentes ao período de 2014, entre 18/05/2016 e 17/10/2017,
data em que o recorrente havia apresentado sua última manifestação, já havia transcorrido o
período de cinco meses, sendo que nesse período o recorrente foi reintimado a apresentar
comprovação da origem dos créditos em 3 (três) oportunidades, conforme Termos lavrados em
22/06/2017, 21/08/2017 e 02/10/2017.
Conforme se pode observar das fls. 58/75 do TVF, note-se que também foram
realizadas diligências relacionadas tanto com a aquisição de veículos de luxo, cujas solicitações
fiscais foram emitidas em face das empresas Autostar Comercial e Importadora Ltda, Auto
Rosso Comércio de Veículos Ltda, British Cars do Brasil Ltda, quanto referentes à aquisição de
obras de arte, cujas diligências foram realizadas em face das empresas Villa Antica Espaço de
Artes Ltda, Mitsuuchi Com. e Serv. de Restaurações Ltda, Cassino Atlântico Escritório de Arte
Ltda e Estúdio de Arte Delson Uchoa Ltda e, ainda, perante os Srs. Roberto Kazuto Mitsuuchi e
Emerson Jamil Osternack Curi. A propósito, segundo dispôs a autoridade fiscal, tais aquisições
tinham como único beneficiário o Sr. Fernando Collor. Outrossim, também foram realizadas
diligências em face das empresas GAZ Participações Ltda., Gazeta de Alagoas e TV Gazeta de
Alagoas Ltda., todas ligadas ao ora recorrente.
Continuando com a análise das informações contidas no TVF, registre-se que no
item VI – Análise dos Fatos Apurados nos anos-calendário de 2012 a 2014 (fls. 109/156), a
fiscalização encontra-se por descrever, pormenorizadamente, as razões que levaram a concluir
pela omissão de rendimentos apuradas durante o período em referência. E no que diz respeito aos
Recursos Financeiros Creditados em contas correntes bancárias do Sr. Fernando Collor nos
anos-calendário de 2012 a 2014, a autoridade acabou elencando às fls. 113/114 os motivos pelos
quais não havia acatado as alegações do ora recorrente, conforme se pode observar dos trechos
transcritos abaixo:
“Portanto, não são razoáveis as alegações reiteradas do Sr. Fernando Collor, ao longo
do período transcorrido, no sentido de que apesar dos esforços não teria sido possível
finalizar o levantamento, tendo em vista sua extensão e o fato de terem ocorrida há
muitos anos. Observe-se, ainda, que o Sr. Fernando Collor em suas respostas solicitava
dilação de prazo, e, inquestionavelmente, pode contar com prazo mais do que suficiente.
Por outro lado, o Sr. Fernando Collor argumentou que teria apresentado extenso volume
de documentos, mas, de fato, os documentos apresentados referem-se, exclusivamente,
a: transferências efetivadas pela TV Gazeta, pela Gazeta de Alagoas e pela Sra. Caroline
Serejo Medeiros Collor de Mello, crédito decorrente de empréstimo bancário e
transferências de contas bancárias do próprio contribuinte. Com relação ao período de
2012 a 2013 foi solicitada a comprovação da origem de 472 (quatrocentos e setenta e
dois) depósitos em contas bancárias e foi apresentada documentação comprobatória em
relação a apenas 50 (cinquenta) depósitos. Ou seja, apesar de todo prazo concedido ao
Sr. Fernando Collor, para 422 (quatrocentos e vinte e dois) depósitos não foi
apresentado nenhum documento que pudesse comprovar sua origem.
Outros argumentos apresentados pelo Sr. Fernando Collor são que teria recebido ao
longo dos anos doações realizadas por sua irmã, a Sra. Ana Luiza, e que parte dos
valores depositados em suas contas bancárias decorreriam de linha de crédito aberta
pelo Sr. Pedro Paulo em seu favor.
Conforme já registrado anteriormente, o Sr. Fernando Collor, intimado a esclarecer as
referidas doações, limitou-se a apresentar cópia do testamento da Sra. Ana Luiza Collor
de Mello, constando como único herdeiro Fernando Affonso Collor de Mello,
“avaliação de joias trabalhadas e pedras preciosas”, “relação de bens móveis
Fl. 10457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

pertencentes ao espólio de Leda Collor de Mello”, com indicação de valor, e cópia do
inventário da Sra. Ana Luiza Collor de Mello. Com relação ao empréstimo com o Sr.
Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, limitou-se a apresentar cópia da declaração
do Sr. Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos nos autos do Inquérito no 3.883, no
qual o declarante alega que por volta de 2011 o Sr. Fernando Collor solicitou um
empréstimo de 1 milhão de reais e que, como não possuía conta bancária naquela época,
utilizou os serviços de Alberto Youssef, abrindo um crédito de 1 milhão para que o Sr.
Fernando Collor resgatasse à medida de sua necessidade.
Na verdade, não foi apresentado nenhum documento que comprovasse as alegadas
doações recebidas da Sra. Ana Luiza Collor de Mello, tal como comprovante de
transferência bancária ou de depósito bancário. O Sr. Fernando Collor não informa nem
mesmo as datas e os valores recebidos. Limita-se a apresentar relação de joias e móveis
que teriam sido vendidos, mas sequer comprova a venda de tais objetos, não havendo
nenhuma indicação de que os valores eventualmente resultantes da venda desses objetos
tenham sido depositados em contas correntes bancárias do Sr. Fernando Collor.
Em relação ao alegado empréstimo com o Sr. Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni
Ramos, também, não foi apresentado nenhum documento que comprovasse
recebimentos a esse título, tal como comprovante de transferência bancária ou de
depósito bancário. Da mesma forma, o Sr. Fernando Collor não informa nem mesmo as
datas e os valores recebidos, limitando-se a apresentar declaração do Sr. Pedro Paulo
Bergamaschi de Leoni Ramos, que apenas faz referência a suposto empréstimo, sem
apresentar informações mais concretas e precisas sobre datas e valores.”
Na sequência, a autoridade fiscal ressaltou que o ora recorrente não havia
apresentado quaisquer documentos ou esclarecimentos que comprovassem a origem dos vários
depósitos referidos no Quadro 25. E, aí, após analisar os documentos apresentados por Fernando
Collor em relação a alguns dos valores creditados em suas contas bancárias, a fiscalização
elaborou a Planilha I – Depósitos em Contas Correntes Bancárias do Sr. Fernando Collor de
Origem Não Comprovada nos anos-calendário de 2012 a 2014, tendo relacionado ali todos os
créditos no período para os quais não foi apresentado nenhum documento ou esclarecimento,
sendo que os valores referentes às transferências bancárias que tiveram como origem a TV
Gazeta e que foram contabilizados pela empresa como “Mútuos/Sócios” restaram excluídos da
referida Planilha.
A fiscalização destacou, também, que realizou várias intimações em face da TV
Gazeta de Alagoas Ltda. solicitando esclarecimentos tanto em relação à sua contabilidade quanto
no que diz com os depósitos em dinheiro realizados em sua conta bancária, sendo que a empresa
não apresentou nenhum documento ou esclarecimento relativos aos negócios que deram suporte
aos lançamentos contábeis registrados a débito da conta 1.1.1.02.0001 – Bancos C/C e a crédito
da conta 1.1.2.01.0100 – Clientes Conta Corrente/Conta de Transferência ou da conta
1.1.2.14.0002 –Adiantamentos/Outros, os quais, aliás, encontram-se discriminados nos Quadros
27 e 28 do TVF (fls. 120/122) e correspondem aos créditos bancários efetuados em dinheiro. A
TV Gazeta também não identificou contabilmente vários lançamentos decorrentes de depósitos
apurados nos seus extratos bancários como efetuados em dinheiro, tampouco apresentou
documentos que comprovassem a origem dos recursos e os negócios que lhe deram suporte em
relação a vários dos depósitos ali identificados.
A partir da análise dos fatos e documentos juntados à presente autuação, a
autoridade fiscal discriminou no Quadro 30, a seguir reproduzido, os valores totais mensais e
anuais relativos aos depósitos em dinheiro em conta bancária da TV Gazeta de Alagoas Ltda.
cuja origem não foi comprovada. Confira-se:
Fl. 10458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Quadro 30 – Totais Mensais e Anuais – Depósitos em dinheiro em conta corrente bancária da TV Gazeta
sem comprovação de origem - 2012 a 2014
ANO
MÊS
VALOR
2012
Janeiro
R$ 161.600,00
2012
Fevereiro
R$ 100.000,00
2012
Março
R$ 65.000,00
2012
Abril
R$ 70.000,00
2012
Maio
R$ 80.000,00
2012
Junho
R$ 105.000,00
2012
Julho
R$ 25.000,00
2012
Agosto
R$ 93.400,00
2012
Setembro
R$ 45.000,00
2012
Dezembro
R$ 72.000,00
TOTAL DO ANO

R$ 817.000,00
2013
Janeiro
R$ 112.160,00
2013
Fevereiro
R$ 57.167,53
2013
Março
R$ 185.900,01
2013
Maio
R$ 105.000,00
2013
Junho
R$ 458.350,00
2013
Julho
R$ 290.900,00
2013
Agosto
R$ 805.000,00
2013
Setembro
R$ 220.000,00
2013
Novembro
R$ 538.900,00
2013
Dezembro
R$ 371.000,00
TOTAL DO ANO

R$ 3.144.377,54
2014
Janeiro
R$ 413.750,00
2014
Fevereiro
R$ 105.960,16
2014
Março
R$ 248.858,21
2014
Abril
R$ 69.764,22
TOTAL DO ANO

R$ 838.332,59
Fonte: Extratos bancários da TV Gazeta e Quadro 29
Portanto, a fiscalização concluiu que os recursos financeiros que transitaram pelas
contas da TV Gazeta de Alagoas Ltda. nos anos-calendário 2012, 2013 e 2014 cujas origens não
restaram comprovadas tiveram como único beneficiário o Sr. Fernando Collor, tendo
considerado como rendimentos omitidos recebidos pelo recorrente os valores de R$ 817.000,00,
R$ 3.144.377,54 e R$ 838.332,59, relativos, respectivamente, aos anos-calendário 2012, 2013 e
2014.
A autoridade lançadora observou, ainda, que, a partir da análise dos extratos
bancários colacionados aos autos, havia transferências da Gazeta de Alagoas para a TV Gazeta
nos mesmos dias e nos mesmos valores dos depósitos em dinheiro realizados nas contas
correntes bancárias da Gazeta de Alagoas em relação aos quais não foi comprovada sua origem.
Constatou-se, também, que a TV Gazeta efetuou pagamentos e transferências em benefício do
Sr. Fernando Collor nas mesmas datas e nos mesmos valores ou em valores próximos dos
depósitos em dinheiro realizados nas contas correntes bancárias da Gazeta de Alagoas para os
quais não foi comprovada sua origem.
Fl. 10459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Segundo a autoridade fiscal, a Gazeta de Alagoas, muitas vezes de forma
fracionada, transferiu valores para as contas da TV Gazeta que, por sua vez, tanto efetuava
pagamentos em benefício do recorrente referentes à aquisição de veículos de luxo e relativos aos
pagamentos de suas diversas despesas pessoais, bem como efetuava transferências para conta
bancária pessoal do Sr. Fernando Collor e de sua esposa.
E, aí, a autoridade fiscal discriminou no Quadro 37, a seguir reproduzido, os
valores totais mensais e anuais relativos aos depósitos em dinheiro em conta bancária da Gazeta
de Alagoas sem comprovação de origem:
Quadro 37 – Totais Mensais – Depósitos em dinheiro em conta corrente bancária da Gazeta de Alagoas
sem comprovação da origem – 2012 a 2014
ANO
MÊS
VALOR
2012
Janeiro
R$ 90.000,00
2012
Abril
R$ 15.000,00
2012
Maio
R$ 35.000,00
2012
Junho
R$ 55.000,00
2012
Agosto
R$ 10.000,00
2012
Setembro
R$ 71.900,00
2012
Outubro
R$ 17.000,00
TOTAL NO ANO

R$ 293.900,00
2013
Junho
R$ 422.650,00
2013
Julho
R$ 270.000,00
2013
Agosto
R$ 448.600,00
2013
Setembro
R$ 194.760,00
2013
Novembro
R$ 113.000,00
2013
Dezembro
343.000,00
TOTAL NO ANO

R$ 1.782.010,00
2014
Janeiro
R$ 345.000,00
2014
Fevereiro
R$ 797.553,52
2014
Março
R$ 578.072,68
2014
Abril
R$ 30.249,80
TOTAL NO ANO

R$ 1.750.876,00
Fonte: Extratos bancárias da Gazeta de Alagoas e Quadro 34
De acordo com a autoridade fiscal, os recursos financeiros que transitaram pelas
contas da Gazeta de Alagoas nos anos-calendário 2012, 2013 e 2014 cuja origem não foram
comprovadas tiveram como único beneficiário o Sr. Fernando Collor. A fiscalização constatou,
ao final, que o recorrente omitiu rendimentos nos montantes de R$ 293.900,00, R$ 1.782.010,00
e R$ 1.750.876,00, correspondentes, respectivamente, aos anos-calendário 2012, 2013 e 2014.
A rigor, a autoridade fiscal acabou elaborando, também, o Quadro 38, abaixo
reproduzido, em que registrou os pagamentos totais, mensais e anuais, efetuados pela TV Gazeta
em benefício de Fernando Collor nos anos-calendário 2012 a 2014. Confira-se:
Quadro 38 – Pagamentos efetuados pela TV Gazeta em benefício do Sr. Fernando Collor - 2012 a 2014
ANO
MÊS
VALOR
2012
Janeiro
R$ 728.469,47
Fl. 10460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

2012
Fevereiro
R$ 543.658,21
2012
Março
R$ 416.299,50
2012
Abril
R$ 358.607,62
2012
Maio
R$ 470.157,61
2012
Junho
R$ 485.371,28
2012
Julho
R$ 389.899,21
2012
Agosto
R$ 505.327,38
2012
Setembro
R$ 271.197,49
2012
Outubro
R$ 492.099,82
2012
Novembro
R$ 628.104,50
2012
Dezembro
R$ 658.982,98
TOTAL NO ANO

R$ 5.948.175,07
2013
Janeiro
R$ 603.905,32
2013
Fevereiro
R$ 305.141,20
2013
Março
R$ 583.721,65
2013
Abril
R$ 466.618,18
2013
Maio
R$ 628.982,54
2013
Junho
R$ 1.216.732,58
2013
Julho
R$ 1.063.710,83
2013
Agosto
R$ 1.587.143,91
2013
Setembro
R$ 526.868,38
2013
Outubro
R$ 546.333,37
2013
Novembro
R$ 666.695,15
2013
Dezembro
R$ 1.108.463,40
TOTAL NO ANO

R$ 9.304.316,51
2014
Janeiro
R$ 1.328.824,26
2014
Fevereiro
R$ 1.246.377,16
2014
Março
R$ 762.434,97
2014
Abril
R$ 712.252,04
2014
Maio
R$ 683.937,36
2014
Junho
R$ 818.233,99
2014
Julho
R$ 710.530,06
2014
Agosto
R$ 530.518,19
2014
Setembro
R$ 1.466.177,98
2014
Outubro
R$ 609.241,95
2014
Novembro
R$ 670.425,00
2014
Dezembro
R$ 586.507,94
TOTAL NO ANO

R$ 10.125.460,90
Fonte: Planilha II, elaborada com base na escrituração contábil da TV Gazeta
A fiscalização informou, ainda, que o recorrente e a TV Gazeta de Alagoas Ltda.
alegaram que os pagamentos efetuados se tratavam de contratos de mútuos, todavia, segundo a
autoridade, nas respectivas transações não se verifica a principal característica do mútuo, que é a
Fl. 10461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

obrigação do mutuário a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero,
qualidade e quantidade, conforme se pode verificar dos trechos transcritos abaixo, extraídos das
fls. 152/153 do TVF:
“Cabe, também, novamente salientar que a TV Gazeta não aufere lucros compatíveis
com os valores “mutuados”, conforme destacado no mesmo item IV – 2 deste Termo de
Verificação Fiscal (Análises Preliminares – Análise da situação econômico-fiscal do Sr.
Fernando Collor). Pelo contrário, a empresa vem acumulando prejuízos, alcançando no
final de 2014 o valor de R$ 26.119.095,45 (vinte e seis milhões, cento e dezenove mil,
noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Não há justificativa econômica para tamanha sangria financeira na empresa, ainda mais
se considerarmos que os “mútuos” foram a título gratuito, sem estipulação de juros, ou
multas ou garantias reais ou pessoais, práticas totalmente avessas ao ambiente
empresarial, reforçando o indício de serem simulados.
Ressalte-se que o valor do “mútuo” vem crescendo ano a ano, sem que o ‘mutuário’, o
Sr. Fernando Collor, efetue restituição efetiva ou demonstre condições mínimas de vir a
restituir tal valor no futuro. O grau de endividamento do Sr. Fernando Collor seria (caso
a hipótese do “mútuo” fosse verdadeira) extremamente elevado, não se vislumbrando
que tal “dívida” pudesse vir a ser quitada.
Pela análise dos extratos bancários do Sr. Fernando Collor, verifica-se que, no período
de 2011 a 2014, não há registro de transferências de contas bancárias do Sr. Fernando
Collor para contas correntes bancárias da TV Gazeta, nem registro de outros débitos nas
contas bancárias do Sr. Fernando Collor que possam ser relacionados a repasses para a
TV Gazeta.
Conforme já mencionado, alguns depósitos em dinheiro, em contas correntes bancárias
da TV Gazeta, de origem não comprovada, foram contabilizados a crédito da conta
Sócios, não havendo justificativa para tal operação, uma vez que na mesma data há
pagamento de despesas do Sr. Fernando Collor. Não havendo, por outro lado,
comprovação da origem dos valores nos extratos bancários do Sr. Fernando Collor,
evidencia-se não houve efetiva “recuperação de mútuo.
[...]
A conta Sócios era, na verdade, utilizada para registrar e controlar as obrigações a pagar
do Sr. Fernando Collor e não para controlar os valores efetivamente “mutuados” pela
TV Gazeta. Havia, por parte da TV Gazeta, preocupação em controlar as obrigações
pessoais do Sr. Fernando Collor, mas não havia preocupação em controlar os valores
efetivamente pagos em benefício do Sr. Fernando Collor, que seriam, de fato, os valores
‘emprestados’.
As evidências relatadas levam a concluir que o ‘mútuo’ na verdade não existiu, sendo
que o que ocorria era, simplesmente, efetivação de pagamentos, pela TV Gazeta, em
benefício do Sr. Fernando Collor.”
Ao final, a autoridade elaborou o Quadro 41, abaixo reproduzido, em que
consolidou as seguintes informações: (i) Total: os valores totais dos pagamentos efetuados pela
TV Gazeta de Alagoas em benefício de Fernando Collor; (ii) TV Gazeta: os valores dos
depósitos em dinheiro efetuados nas contas bancárias da TV Gazeta sem comprovação de
origem, os quais tiveram como único beneficiário o ora recorrente; (iii) Gazeta de Alagoas: os
valores dos depósitos em dinheiro efetuados nas contas bancárias da Gazeta de Alagoas cuja
origem não foram comprovadas; e (iv) Diferença: os valores totais dos pagamentos realizados
em benefício de Fernando Collor, subtraídos os valores dos depósitos em dinheiro efetuados nas
contas correntes bancárias da TV Gazeta e Gazeta de Alagoas sem comprovação da origem e que
Fl. 10462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

tiveram como único beneficiário o Sr. Fernando Collor, os quais haviam sido considerados como
rendimentos omitidos. Confira-se:
Quadro 41 – Pagamentos efetuados pela TV Gazeta em benefício do Sr. Fernando Collor – 2012 a 2014
ANO
MÊS
TOTAL
TV GAZETA
GAZETA
ALAGOAS
DIFERENÇA
2012
Janeiro
R$ 728.469,47
R$ 161.600,00
R$ 90.000,00
R$ 476.869,47
2012
Fevereiro
R$ 543.658,21
R$ 100.000,00

R$ 443.658,21
2012
Março
R$ 416.299,50
R$ 65.000,00

R$ 351.299,50
2012
Abril
R$ 358.607,62
R$ 70.000,00
R$ 15.000,00
R$ 273.607,62
2012
Maio
R$ 470.157,61
R$ 80.000,00
R$ 35.000,00
R$ 355.157,61
2012
Junho
R$ 485.371,28
R$ 105.000,00
R$ 55.000,00
R$ 325.371,28
2012
Julho
R$ 389.899,21
R$ 25.000,00

R$ 364.899,21
2012
Agosto
R$ 505.327,38
R$ 93.400,00
R$ 10.000,00
R$ 401.927,38
2012
Setembro
R$ 271.197,49
R$ 45.000,00
R$ 71.900,00
R$ 154.297,49
2012
Outubro
R$ 492.099,82

R$ 17.000,00
R$ 475.099,82
2012
Novembro
R$ 628.104,50

R$ 628.104,50
2012
Dezembro
R$ 658.982,98
R$ 72.000,00

R$ 586.982,98
TOTAL NO ANO
R$ 5.948.175,07
R$ 817.000,00
R$ 293.900,00
R$ 4.837.275,07
2013
Janeiro
R$ 603.905,32
R$ 112.160,00

R$ 491.745,32
2013
Fevereiro
R$ 305.141,20
R$ 57.167,53

R$ 247.973,67
2013
Março
R$ 583.721,65
R$ 185.900,01

R$ 397.821,64
2013
Abril
R$ 466.618,18

R$ 466.618,18
2013
Maio
R$ 628.982,54
R$ 105.000,00

R$ 523.982,54
2013
Junho
R$ 1.216.732,58
R$ 458.350,00
R$ 422.650,00
R$ 335.732,58
2013
Julho
R$ 1.063.710,83
R$ 290.900,00
R$ 270.000,00
R$ 502.810,83
2013
Agosto
R$ 1.587.143,91
R$ 805.000,00
R$ 448.600,00
R$ 333.543,91
2013
Setembro
R$ 655.318,38
R$ 220.000,00
R$ 194.760,00
R$ 240.558,38
2013
Outubro
R$ 546.333,37

R$ 546.333,37
2013
Novembro
R$ 766.695,15
R$ 538.900,00
R$ 113.000,00
R$ 114.795,15
2013
Dezembro
R$ 1.108.463,40
R$ 371.000,00
R$ 343.000,00
R$ 394.463,40
TOTAL NO ANO
R$ 9.532.766,51
R$ 3.144.377,54
R$ 1.792.010,00
R$ 4.596.378,97
2013
Janeiro
R$ 1.328.824,26
R$ 413.750,00
R$ 345.000,00
R$ 570.074,26
2013
Fevereiro
R$ 1.246.377,16
R$ 105.960,16
R$ 797.553,52
R$ 342.863,48
2013
Março
R$ 1.222.434,97
R$ 248.858,21
R$ 578.072,68
R$ 395.504,08
2013
Abril
R$ 812.252,04
R$ 69.764,22
R$ 30.249,80
R$ 712.238,02
2013
Maio
R$ 683.937,36

R$ 683.937,36
2013
Junho
R$ 818.233,99

R$ 818.233,99
2013
Julho
R$ 710.530,06

R$ 710.530,06
2013
Agosto
R$ 530.518,19

R$ 530.518,19
2013
Setembro
R$ 1.466.177,98

R$ 1.466.177,98
2013
Outubro
R$ 609.241,95

R$ 609.241,95
2013
Novembro
R$ 670.425,00

R$ 670.425,00
2013
Dezembro
R$ 586.507,94

R$ 586.507,94
TOTAL NO ANO
R$ 10.685.460,90
R$ 838.332,59
R$ 1.750.876,00
R$ 8.096.252,31
Diante da análise dos fatos apurados, a autoridade fiscal concluiu, portanto, que os
valores acima destacados no campo “diferença”, relativos aos pagamentos efetuados pela TV
Fl. 10463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Gazeta nos anos-calendário de 2012 a 2014 em benefício do Sr. Fernando Collor, não se
tratavam de mútuos e constituam, na verdade, em rendimentos que foram omitidos nos
montantes de R$ 4.837.275,07, R$ 4.596.378,97 e R$ 8.096.252,31, referentes, respetivamente,
aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014.
Na sequência, a autoridade fiscal também identificou que os Recursos financeiros
que transitaram pelas contas bancárias da ÁGUA BRANCA tiveram como beneficiário o Sr.
FERNANDO COLLOR no ano-calendário 2013, porquanto, a partir da análise dos extratos
bancários da referida empresa, foram identificados depósitos em dinheiro sem identificação
exata da respectiva origem.
A autoridade fiscal, então, acabou elaborando o Quadro 42, a seguir reproduzido,
por meio do qual destacou informações relativas aos extratos bancários da ÁGUA BRANCA
PARTICIPAÇÕES LTDA referentes aos depósitos em dinheiro creditados na conta da empresa e
correspondentes aos pagamentos efetuados pela empresa e debitados na mesma conta bancária.
Confira-se:
Quadro 42 – Depósitos em dinheiro em conta corrente bancária da Água Branca sem comprovação de origem e Pagamentos
efetuados em benefício do Sr. Fernando Collor – 2013
DATA
DESCRIÇÃO_LANÇAMENTO
NOME_PESSOA_OD
VALOR
D/C
10/07/2013
TRANSF ENTRE AGEN. DINH.
AGUA BRANCA
PARTICIPAÇÕES LTDA
R$ 75.000,00
C
10/07/2013
TED-TRANSF ELET DISP.
BRITSH CARS DO
BRASIL
R$ 75.000,00
D
08/08/2013
TRANSF ENTRE AGEN. DINH.
AGUA BRANCA
PARTICIPAÇÕES LTDA
R$ 25.000,00
C
08/08/2013
TRANSF ENTRE AGEN. DINH.
AGUA BRANCA
PARTICIPAÇÕES LTDA
R$ 30.000,00
C
08/08/2013
TRANSF ENTRE AGEN. DINH.
AGUA BRANCA
PARTICIPAÇÕES LTDA
R$ 45.000,00
C
08/08/2013
TED-TRANSF ELET DISP.
MARIO VITTORIO
RENZO PISCETTA
R$ 100.000,00
D
05/09/2013
TRANSF ENTRE AGEN. DINH.
AGUA BRANCA
PARTICIPAÇÕES LTDA
R$ 32.500,00
C
05/09/2013
PAGTO ELETRONICO
TRIBUTO
SEFAZ ESTADUAL (SP)
R$ 32.387,61
D
Fonte: Extratos bancários da Água Branca
Com base nas informações constantes do Quadro 42, constatou-se que os recursos
recebidos pela Água Branca Participações Ltda. tinha como beneficiário o Sr. Fernando Collor.
E, aí, a fiscalização acabou considerando que os valores depositados em dinheiro na conta
bancária da Água Branca no total de R$ 207.500,00, realizados durante o ano-calendário 2013 e
cujas origens não foram comprovadas, tratavam-se de rendimentos omitidos pelo ora recorrente.
Diante da análise dos fatos apurados nos anos-calendário de 2012 a 2014, a
autoridade fiscal acabou constatando que o Sr. Fernando Collor cometeu as seguintes infrações à
legislação tributárias, tais quais indicadas no Item VIII – Infrações Apuradas do TVF (fls.
161/164), abaixo reproduzido:
VIII – INFRAÇÕES APURADAS
Fl. 10464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

1 – Depósitos em Contas Correntes Bancárias do Sr. Fernando Collor de Origem
Não Comprovada nos Anos 2012 a 2014
Valores dos depósitos efetivados em contas correntes bancárias de Fernando Collor, nos
anos-calendário de 2012 a 2014, para os quais o contribuinte, devidamente intimado,
não esclareceu a origem, conforme demonstrado no item VI – 1 do presente Termo de
Verificação Fiscal (Análise dos Fatos Apurados nos anos-calendário de 2012 a 2014 –
Recursos financeiros creditados em contas correntes bancárias do Sr. Fernando Collor),
a seguir discriminados:
- Em 2012: R$ 967.832,15 (novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e dois
reais e quinze centavos);
- Em 2013: R$ 681.824,75 (seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro
reais e setenta e cinco centavos);
- Em 2014: R$ 84.575,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos e setenta e cinco reais).
2 – Omissão de Rendimentos Recebidos nos anos-calendário de 2012 a 2014 –
valores que transitaram pelas contas correntes bancárias da TV Gazeta
Valores de depósitos em dinheiro, sem comprovação de origem, efetivados em conta
corrente bancária da TV Gazeta, nos anos-calendário de 2012 a 2014, que foram
utilizados para pagamentos em benefício do Sr. Fernando Collor, evidenciando que os
recursos apenas transitaram pela empresa, mas tinham como destinatário certo, e único
beneficiário, o Sr. Fernando Collor, conforme demonstrado nos item VI – 2 do presente
Termo de Verificação Fiscal (Análise dos Fatos Apurados nos anos-calendário de 2012
a 2014 – Recursos financeiros que transitaram pelas contas correntes bancárias da TV
Gazeta e tiveram como beneficiário o Sr. Fernando Collor), e, novamente, destacados a
seguir:
Quadro 30 – Totais Mensais e Anuais – Depósitos em dinheiro em conta corrente
bancária da TV Gazeta sem comprovação de origem - 2012 a 2014
ANO
MÊS
VALOR
2012
Janeiro
R$ 161.600,00
2012
Fevereiro
R$ 100.000,00
2012
Março
R$ 65.000,00
2012
Abril
R$ 70.000,00
2012
Maio
R$ 80.000,00
2012
Junho
R$ 105.000,00
2012
Julho
R$ 25.000,00
2012
Agosto
R$ 93.400,00
2012
Setembro
R$ 45.000,00
2012
Dezembro
R$ 72.000,00
TOTAL DO ANO

R$ 817.000,00
2013
Janeiro
R$ 112.160,00
2013
Fevereiro
R$ 57.167,53
2013
Março
R$ 185.900,01
2013
Maio
R$ 105.000,00
2013
Junho
R$ 458.350,00
2013
Julho
R$ 290.900,00
2013
Agosto
R$ 805.000,00
2013
Setembro
R$ 220.000,00
2013
Novembro
R$ 538.900,00
Fl. 10465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

2013
Dezembro
R$ 371.000,00
TOTAL DO ANO

R$ 3.144.377,54
2014
Janeiro
R$ 413.750,00
2014
Fevereiro
R$ 105.960,16
2014
Março
R$ 248.858,21
2014
Abril
R$ 69.764,22
TOTAL DO ANO

R$ 838.332,59
3 – Omissão de Rendimentos Recebidos nos anos-calendário de 2012 a 2014 –
valores que transitaram pelas contas correntes bancárias da Gazeta de Alagoas
Valores de depósitos em dinheiro, sem comprovação de origem, efetivados em contas
correntes bancárias da Gazeta de Alagoas, nos anos-calendário de 2012 a 2014, que
foram utilizados para pagamentos em benefício do Sr. Fernando Collor, evidenciando
que os recursos apenas transitaram pela empresa, mas tinham como destinatário certo, e
único beneficiário, o Sr. Fernando Collor, conforme demonstrado nos item VI – 3 do
presente Termo de Verificação Fiscal (Análise dos Fatos Apurados nos anos-calendário
de 2012 a 2014 – Recursos financeiros que transitaram pelas contas correntes bancárias
da Gazeta de Alagoas e tiveram como beneficiário o Sr. Fernando Collor), e,
novamente, destacados a seguir:
Quadro 37 – Totais Mensais – Depósitos em dinheiro em conta corrente bancária da
Gazeta de Alagoas sem comprovação da origem – 2012 a 2014
ANO
MÊS
VALOR
2012
Janeiro
R$ 90.000,00
2012
Abril
R$ 15.000,00
2012
Maio
R$ 35.000,00
2012
Junho
R$ 55.000,00
2012
Agosto
R$ 10.000,00
2012
Setembro
R$ 71.900,00
2012
Outubro
R$ 17.000,00
TOTAL NO ANO

R$ 293.900,00
2013
Junho
R$ 422.650,00
2013
Julho
R$ 270.000,00
2013
Agosto
R$ 448.600,00
2013
Setembro
R$ 194.760,00
2013
Novembro
R$ 113.000,00
2013
Dezembro
343.000,00
TOTAL NO ANO

R$ 1.782.010,00
2014
Janeiro
R$ 345.000,00
2014
Fevereiro
R$ 797.553,52
2014
Março
R$ 578.072,68
2014
Abril
R$ 30.249,80
TOTAL NO ANO

R$ 1.750.876,00
4 – Omissão de Rendimentos Recebidos nos anos-calendários de 2012 a 2014
Valores referentes a pagamentos efetuados pela TV Gazeta, nos anos-calendário de
2012 a 2014, em benefício do Sr. Fernando Collor, sob a alegação de “mútuo”, sendo
Fl. 10466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

que não há elementos mínimos necessários que possam caracterizar o mútuo, ficando
evidenciado tratar-se de rendimentos recebidos, conforme demonstrado nos item VI – 4
do presente Termo de Verificação Fiscal (Análise dos Fatos Apurados nos anos-
calendário de 2012 a 2014 – Pagamentos efetuados pela TV Gazeta em benefício do Sr.
Fernando Collor), e destacados a seguir, com base no Quadro 41.
Quadro 43 – Pagamentos efetuados em benefício do Sr. Fernando Collor pela TV
Gazeta – 2012 a 2014
ANO
MÊS
VALOR
2012
Janeiro
R$ 476.869,47
2012
Fevereiro
R$ 443.658,21
2012
Março
R$ 351.299,50
2012
Abril
R$ 273.607,62
2012
Maio
R$ 355.157,61
2012
Junho
R$ 325.371,28
2012
Julho
R$ 364.899,21
2012
Agosto
R$ 401.927,38
2012
Setembro
R$ 154.297,49
2012
Outubro
R$ 475.099,82
2012
Novembro
R$ 628.104,50
2012
Dezembro
R$ 586.982,98
TOTAL NO ANO
R$ 4.837.275,07
2013
Janeiro
R$ 491.745,32
2013
Fevereiro
R$ 247.973,67
2013
Março
R$ 397.821,64
2013
Abril
R$ 466.618,18
2013
Maio
R$ 523.982,54
2013
Junho
R$ 335.732,58
2013
Julho
R$ 502.810,83
2013
Agosto
R$ 333.543,91
2013
Setembro
R$ 240.558,38
2013
Outubro
R$ 546.333,37
2013
Novembro
R$ 114.795,15
2013
Dezembro
R$ 394.463,40
TOTAL NO ANO
R$ 4.596.378,97
2014
Janeiro
R$ 570.074,26
2014
Fevereiro
R$ 342.863,48
2014
Março
R$ 395.504,08
2014
Abril
R$ 712.238,02
2014
Maio
R$ 683.937,36
2014
Junho
R$ 818.233,99
2014
Julho
R$ 710.530,06
2014
Agosto
R$ 530.518,19
2014
Setembro
R$ 1.466.177,98
2014
Outubro
R$ 609.241,95
Fl. 10467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

2014
Novembro
R$ 670.425,00
2014
Dezembro
R$ 586.507,94
TOTAL NO ANO
R$ 8.096.252,31
5 – Omissão de Rendimentos Recebidos no ano-calendário de 2013 – valores que
transitaram pela conta corrente bancária da Água Branca
Valores dos depósitos em dinheiro, sem comprovação de origem, efetivados em conta
corrente bancária da Água Branca, no ano-calendário de 2013, que foram utilizados para
pagamentos em benefício do Sr. Fernando Collor, evidenciando que os recursos apenas
transitaram pela empresa, mas tinham como destinatário certo, e único beneficiário, o
Sr. Fernando Collor, conforme demonstrado nos item VI – 5 do presente Termo de
Verificação Fiscal (Análise dos Fatos Apurados nos anos-calendário de 2012 a 2014 –
Recursos financeiros que transitaram pela conta corrente bancária da Água Branca e
tiveram como beneficiário o Sr. Fernando Collor), e destacado a seguir.
Quadro 44 – Depósitos em dinheiro em conta corrente bancária da Água
Branca sem comprovação da origem
ANO
MÊS
VALOR
2013
Julho
R$ 75.000,00
2013
Agosto
R$ 100.000,00
2013
Setembro
R$ 32.500,00
TOTAL NO ANO
R$ 207.500,00
Sobre o valor do imposto apurado em decorrência das infrações à legislação
tributária foi aplicada multa de ofício qualificada com fundamento no artigo 44, inciso I, § 1o da
Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, de acordo com as razões expostas
nas fls. 165/167 do TVF, a seguir transcritas:
“Conforme exaustivamente relatado neste Termo de Verificação Fiscal, o Sr. Fernando
Collor praticou condutas referidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, algumas
das quais passa-se a reafirmar:
1. Quanto à infração 1, Depósitos em Contas Correntes Bancárias do Sr. Fernando
Collor de Origem Não Comprovada nos anos-calendário de 2012 a 2014:
Utilizou reiteradamente o expediente de fracionamento de operações (distribuição,
das quantias recebidas, em diversos depósitos bancários de valores frequentemente
inferiores a R$ 10.000,00), na tentativa de, dentre outros motivos, evitar a
identificação dos depositantes e da ocorrência do fato gerador, sua natureza e
circunstâncias materiais. Para esse desiderato, agiu em conluio com, pelo menos, os
depositantes dos mencionados valores;
2. Quanto às infrações 2, 3 e 5, Omissão de Rendimentos Recebidos nos anos-
calendário de 2012 a 2014 – valores que que transitaram pelas contas correntes
bancárias da TV Gazeta, da Gazeta de Alagoas e da Água Branca:
Utilizou o expediente de mesclar, na TV Gazeta, na Gazeta de Alagoas e na Água
Branca, recursos próprios com recursos da empresa, visando impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, do fato gerador, notadamente
quanto ao seu aspecto subjetivo, vale dizer, o real e verdadeiro sujeito passivo da
obrigação tributária. Para esse desiderato, agiu em conluio com, pelo menos, os
administradores da TV Gazeta e da Gazeta de Alagoas;
Fl. 10468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

3.
Quanto à infração 4, Omissão de Rendimentos Recebidos no anos-calendários de
2012 a 2014:
Em conluio com, pelo menos, os administradores da TV Gazeta, fraudou a Fazenda
Nacional, simulando operações de mútuo, na tentativa de ocultar o fato gerador da
obrigação tributária.
De se ver, portanto, que, nesse sentido, esta fiscalização apurou fatos semelhantes aos
apurados pelo Ministério Público Federal no Inquérito no 3.883/DF, que culminou com
oferecimento de Denúncia em face do Sr. Fernando Collor.
[...]
Indubitavelmente, o fiscalizado incorreu nas práticas de sonegação, fraude e conluio,
conforme definidas nos art. 71, incisos I e II, art. 72, e art. 73 da Lei 4.502/1964. Tal
conduta coaduna-se com a qualificação da multa do lançamento de ofício, cujo
percentual é de 150%, e a consequente Representação Fiscal para Fins Penais.”
Conforme se pode verificar do Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal juntado às fls. 292/293, o ora recorrente acabou
sendo devidamente notificado da autuação fiscal em 06/12/2017 e entendeu por apresentar,
tempestivamente, Impugnação de fls. 9.638/9.709 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de
fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 10.221/10.273, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG entendeu por julgá-la
parcialmente procedente, porquanto, em virtude da alteração da base de cálculo promovida nos
anos-calendário 2013 e 2014, o saldo do imposto a pagar no ano-calendário 2013 foi apurado no
montante de R$ 2.866.016,69, acrescido de multa qualificada e juros de mora, enquanto que no
ano-calendário 2014 o imposto suplementar foi apurado em R$ 2.951.096,75, acrescido de multa
qualificada e juros de mora. Ao final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e/ou não antecipação de
pagamento de imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
SUJEITO PASSIVO.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade administrativa
identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional,
ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve
relação pessoal e direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de
renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte.
Fl. 10469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
PROVA.
Sendo o ônus da prova, por presunção legal, do contribuinte, cabe a ele a comprovação
da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inc. II, da Lei no 9.430, de
1996, sempre que presentes os elementos que caracterizam as situações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de
outubro de 1988, é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, por expressa disposição legal, a teor do disposto no art. 13 da
Lei no 9.065, de 1995, os juros de mora serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, decorre
de expressa disposição legal.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Na sequência, o ora recorrente foi notificado do resultado da decisão de 1a
instância e entendeu por apresentar Recurso Voluntário, sustentando, pois, as razões do seu
descontentamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que, em 28/02/2019, o ora recorrente foi intimado do
resultado da decisão de 1a instância através de sua Caixa Postal, Módulo e-Cac da Receita
Federal, conforme se pode observar do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem juntado às
fls. 10.276 e, em 01/04/2019, formalizou o presente recurso voluntário de fls. 10.279/10.363.
Considerando, pois, que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações preliminares e meritórias tais quais
formuladas, as quais serão tratadas em tópicos apartados

1.
Preliminares
Fl. 10470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

(a) Da nulidade do Auto de Infração em razão da ilegalidade direta e por
derivação das provas
O recorrente suscita, em sede de preliminar, a nulidade do Auto de Infração em
razão da ilegalidade direta e por derivação das provas, a qual pode ser compreendida, por assim
dizer, a partir das seguintes alegações:
- Que as provas em que se baseia o Auto de Infração originaram-se de
diligências realizadas no âmbito da “Operação Lava Jato”, sendo que o
Recorrente, em resposta preliminar apresentada ao Supremo Tribunal
Federal, está por arguir a ilegalidade de tal procedimento, a qual, a
propósito, encontra-se pendente de apreciação;
- Que o acórdão recorrido limitou-se a dizer que houve autorização para
o compartilhamento de informações, bem como que a Receita Federal
realizou outras diligências a partir dos depoimentos e documentos
colhidos, entretanto tal argumentação não afasta a ilegalidade das provas
produzidas no âmbito criminal, restando-se evidente, portanto, que, uma
vez reconhecida a nulidade da diligência produzida no âmbito criminal,
haverá de ser reconhecida, à luz da teoria dos frutos da árvore
envenenada, a ilicitude por derivação de todas as provas em que se baseia
a presente autuação;
- Que a ilegalidade por derivação das provas em que se baseia a autuação
culmina no reconhecimento de sua nulidade por força do artigo 9o, caput
do Decreto no 70.235/72, que exige a instrução dos autos de infração com
todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, os
quais, enquanto nulos que são, deixam de prestar a tal fim, ensejando a
nulidade do próprio auto de infração em si;
- Que, não bastasse a ilicitude por derivação das provas lastreadas nos
presentes autos, não se pode refutar a ilegalidade direta da quebra do
sigilo bancário do recorrente, o que reforça, sobremaneira, a nulidade
desta autuação, porquanto lastreada, fundamentalmente, em supostos
depósitos bancários em contas do recorrente e de empresas a ele
relacionados que vieram ao conhecimento da autoridade autuante por
desdobramento da investigação policial, lembrando-se que não se trata de
requisição de movimentação financeira (RMF) em procedimento fiscal,
mas, sim, de documentos compartilhados na investigação criminal, sendo
a ilicitude das provas, no foro judicial, ainda objeto de análise; e
- Que seja reconhecida a ilegalidade das provas versadas nestes autos,
pelo que se requer o reconhecimento da nulidade integral do lançamento
ou, no mínimo, a necessidade de sobrestamento deste processo até
análise definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal a respeito da
legitimidade do procedimento que originou o presente lançamento.
De início, verifique-se que o Código Tributário Nacional – CTN, enquanto norma
jurídica com status de Lei Complementar, cuidou de dispor em seu artigo 142 sobre o instituto
Fl. 10471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

do lançamento tributário o qual, a rigor, deve ser formalizado com observância a todos os
requisitos no artigo 142, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Note-se que o verificar a ocorrência do fato gerador tem a ver com o motivo do
ato e significa, portanto, que o lançamento deve estar lastreado em provas do acontecimento que
dá ensejo ao pagamento do tributo. Em outras palavras, verificar a ocorrência do fato gerador
equivale à comprovação do fato tal qual descrito na hipótese de incidência tributária. É a própria
verificação da subsunção do fato à norma.
Vale transcrever, aqui, os comentários de Luciano Amaro1 ao artigo 142 do
Código Tributário Nacional:
“Afirma, ainda, que o lançamento seria tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
etc. Ora, o Código Tributário Nacional confunde aí o lançamento com as investigações
que a autoridade possa desenvolver e que objetivem (tendam a) verificar a ocorrência
do fato gerador etc., mas que, obviamente, não configuram lançamento. A ação da
autoridade administrativa (investigação) é que objetiva a consecução de eventual
lançamento. Efetivado o lançamento, porém, este não “tende” para coisa nenhuma, ele
já é o resultado da verificação da ocorrência do fato gerador, mesmo porque, sem que
se tenha previamente verificado a realização desse fato, descabe o lançamento. Em
suma, o lançamento não tende nem a verificar o fato, nem a determinar a matéria
tributável, nem a calcular o tributo, nem a identificar o sujeito passivo. O lançamento
pressupõe que todas as investigações eventualmente necessárias tenham sido feitas e
que o fato gerador tenha sido identificado nos seus vários aspectos subjetivo, material,
quantitativo, espacial, temporal, pois só com essa prévia identificação é que o tributo
pode ser lançado. (grifei).
Ao confeccionar o lançamento, a autoridade fiscal tem, na verdade, um dever
jurídico de investigação ou encargo da prova no que diz com a comprovação da ocorrência do
fato tal qual descrito abstratamente na norma superior, o qual não se confunde num ônus da
prova, nem em sentido material, nem em sentido formal, já que a averiguação da verdade
material não é objeto de um simples ônus, mas, sim, de um dever jurídico.
É nesse sentido que Alberto Xavier2 sustenta:
“O lançamento, como ato de aplicação do direito, envolve, como já se disse, a
interpretação da lei, a caracterização do fato previsto na hipótese normativa e sua
ulterior subsunção no tipo legal.
O procedimento tributário de lançamento tem como finalidade central a investigação
dos fatos tributários, como vista à sua prova e caracterização; respeita à premissa menor
do silogismo de aplicação da lei.

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
2 XAVIER, Alberto. Do lançamento no Direito Tributário Brasileiro. 3a ed. reform.e atual. Rio de Janeiro: Forense,
2005, p. 131, 155/157.
Fl. 10472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Como, porém, proceder, à investigação e valoração dos fatos?
A este quesito a resposta do Direito Tributário é bem clara. Dominado todo ele por um
princípio da legalidade, tendente à proteção da esfera privada contra os arbítrios do
poder, a solução não poderia deixar de consistir em submeter a investigação a um
princípio inquisitório e a valoração dos fatos a um princípio da verdade material.
[...]
Porque no procedimento administrativo se tende à averiguação da verdade material
quanto ao objeto do processo – indispensável para aplicação da lei de imposto – nele
não se coloca, em rigor, um problema de repartição de ônus da prova como critério de
juízo sobre o fato incerto.
Ao contrário de que entendia a antiga jurisprudência do Reichsfinanzhof e do Supremo
Tribunal Administrativo da Prússia, apoiada na doutrina por Rauschning, Berger e
Louveaux, segundo a qual no procedimento de lançamento existiria uma repartição do
ônus da prova semelhante à que vigora no processo civil, cabendo à Administração
provar os fatos constitutivos do seu direito e ao contribuinte provar os fatos impeditivos,
é hoje concepção dominante que não pode falar-se num ônus da prova do Fisco, nem em
sentido material, nem em sentido formal. Com efeito, se é certo que este se sujeita às
consequências desfavoráveis resultantes da falta de prova, não o é menos que a
averiguação da verdade material não é objeto de um simples ônus, mas de um dever
jurídico. Trata-se, portanto, de um verdadeiro encargo da prova ou dever de
investigação, que não se vê vantagem em designar por novos conceitos, ambíguos
quanto à sua natureza jurídica, como o de ônus da prova objetivo (objektive Beweislast),
ônus da probabilidade (Vermutungslast) ou situação, base ou condição da prova
(Beweislagen).” (grifei).
Ora, se o lançamento tributário é definido como atividade administrativa
plenamente vinculada, por óbvio que tal prescrição tem por destinatário a própria autoridade
fiscal e, por isso mesmo, se autoridade não obedece quaisquer dos requisitos constantes do artigo
142 do Código Tributário Nacional – é aqui que se inclui o dever jurídico de comprovação da
ocorrência do fato gerador –, a nulidade do lançamento restará patente, não havendo a
necessidade, para tanto, da comprovação de qualquer prejuízo experimentado pelo contribuinte.
São as “regras do jogo” as quais devem ser cumpridas à risca.
E é por isso mesmo que se diz que o motivo ou o que motiva o ato de lançamento
é, sempre, a comprovação de um fato que preenche as características do acontecimento previsto
abstratamente na hipótese da regra-matriz de incidência tributária. Trata-se do fato que justifica a
prática do ato administrativo. E, aí, como a autoridade fiscal está sujeita a um regime jurídico
que homenageia o Estado de Direito, decerto que deve agir em estrita obediência à legalidade, de
modo que, para que autoridade possa efetuar o lançamento, é necessário que a hipótese fática da
norma jurídica legal ocorra no mundo fenomênico e seja devidamente comprovada, restando-se
consignar, pois, que o lançamento apresentará vício quanto ao motivo nas hipóteses em que a
autoridade não verifica essa a ocorrência do fato gerador a partir da comprovação da subsunção
do fato à norma3.
Nesse contexto, acrescente-se, ainda, que o próprio artigo 9o, caput do Decreto no
70.235/72 dispõe que os autos de infração deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. É
ver-se:

3 SOUZA, Eduardo Stevanato Pereira de. Atos Administrativos Inválidos. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 83/84.
Fl. 10473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

“Decreto n° 70.235/72
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Veja-se que o referido artigo 9o, caput do Decreto no 70.235/72 também dispõe na
mesma linha do artigo 142 do CTN no sentido de que a exigência do crédito será formalizado em
auto de infração que deve estar instruído com todos os elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Ao prescrever que o auto de infração deve estar instruído com todos os elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, o referido artigo 9o, caput do Decreto no
70.235/72 acaba explicitando a necessidade de demonstração dos pressupostos com base nos
quais o ato foi emanado. É aí que a norma define o momento processual adequado para
apresentação das provas coletadas no curso da ação fiscal4.
Fixadas essas premissas iniciais, passemos, então, à análise da alegação de
nulidade do Auto de Infração em razão da ilegalidade direta e por derivação das provas,
observando-se, de plano, que não assiste razão ao recorrente nesse ponto, porque, ainda que a
presente autuação tenha sido levada a efeito a partir de elementos fáticos constituídos no âmbito
da denominada “Operação Lava Jato” e demais processos de natureza criminal, é de se
reconhecer que, no caso, a autoridade fiscal lavrou o Auto de Infração e comprovou a ocorrência
do fato gerador das obrigações tributárias através da constatação da ocorrência das infrações à
legislação tributária aqui discutidas e assim o fez, pois, com base nos elementos probatórios que
foram constituídos no próprio bojo do procedimento fiscalizatório, o qual, a rigor, teve por
objeto tantas diligências e intimações fiscais realizadas tanto em face do recorrente quanto em
face das empresas TV Gazeta de Alagoas, Gazeta de Alagoas e Água Branca Participações Ltda,
bem como em face das demais pessoas, físicas e jurídicas, que, por uma razão ou outra,
apresentaram ligação com o recorrente e com a matéria constante dos autos.
Decerto que o ordenamento jurídico brasileiro estipula limites à obtenção da
prova em razão da proteção aos direitos personalíssimos e aos direitos fundamentais. O artigo 5o,
inciso LVI da Constituição Federal estipula que “são inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos”. As provas ilícitas não se revestem de eficácia jurídica e, por isso
mesmo, não podem ser admitidas como suportes de juízos acusatórios ou condenatórios.
A rigor, registre-se que a prova é considerada ilícita quando, tendo sido obtida
mediante infração às garantias individuais e legais, caracterizar, no final, violação às normas
legais ou aos princípios, de natureza processual ou material. Aliás, é de se reconhecer que a
prova pode ser ilícita em relação ao momento em que é formada – diz-se aí que a ilicitude é
material – ou quando decorre da forma ilegítima pela qual ela é produzida – aqui a ilicitude é de
ordem formal.

4 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Comentado (de acordo
com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não paginado.
Fl. 10474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

É nesse sentido que Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López5
sustentam:
“A prova pode ser ilícita em sentido material e formal. A ilicitude material diz respeito
ao momento formativo da prova. A conduta utilizada para obtenção da prova não é
admitida pela ordem jurídica, seja porque contraria norma civil, penal ou, sobretudo,
princípios constitucionais. São desrespeitadas regras não apenas de processo, mas as
relacionadas a direitos fundamentais (v.g., invasão de domicílio, violação de sigilo,
subtração de documentos, escuta clandestina, constrangimento físico ou moral para
obtenção de confissões etc.).
Há ilicitude formal quando a prova decorre da forma ilegítima pela qual ela se produz,
muito embora sua origem seja lícita. Se a questão for ligada à lógica e à finalidade do
processo, a proibição terá natureza processual e vem estabelecida por norma processual
que considera a prova ilegitimamente produzida (exemplos: art. 406 do CPC e arts. 206
e 207 do CPP).”
Segundo Ada Pellegrini Grinover6, a produção e a formação da prova
subordinam-se às seguintes restrições de conduta: “a) proibição de utilização de fatos que não
tenham sido previamente introduzidos pelo juiz no processo e submetidos a debate das partes; b)
proibição de utilizar provas formadas fora do processo ou, de qualquer modo, colhidas na
ausência das partes; c) obrigação do juiz, quando determine a produção de provas ‘ex-officio’, de
submetê-las ao contraditório das partes, as quais devem participar de sua produção e poder de
oferecer contraprova. A introdução da prova no processo sem obediência a estas restrições,
originadas nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, irá dar ensejo ao
surgimento de vícios formais.
No caso concreto, confira-se que o compartilhamento dos depoimentos colhidos
no âmbito da denominada “Operação Lava Jato” foi autorizado pelo próprio Juízo da 13a Vara
Federal de Curitiba nos autos do Processo no 5054741-77.2015.4.04.7000/PR, sendo que,
conforme restou bem apontado pela autoridade julgadora de 1a instância, naquela oportunidade, a
autoridade judicial dispôs o seguinte:
“Este Juízo já decidiu, a pedido da autoridade policial e do MPF, por mais de uma vez
pelo compartilhamento das provas colhidas na assim denominada Operação Lavajato
com a Receita Federal e outros órgãos como o Tribunal de Contas da União e a
Controladoria Geral da União.
É crítica recorrente às instituições encarregadas da prevenção e investigação de crimes a
falta de adequada cooperação e compartilhamento de informações. Frases como "o
Estado desorganizado contra o crime organizado" tornaram se até mesmo clássicas. A
cooperação entre as diversas instituições públicas, com o compartilhamento das
informações, é um objetivo político válido e que se impõe caso se pretenda alguma
eficácia na investigação e persecução de crimes complexos, como os crimes de
colarinho branco ou os crimes praticados por organizações criminosas. Tal objetivo
favorece interpretações do sistema legal no sentido de admitir o compartilhamento de
provas, desde que preenchidos os requisitos que autorizam a adoção do método especial
de investigação e desde que o compartilhamento vise apenas atender ao interesse
público.

5 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
6 GRINOVER, Ada Pellegrini. “Prova Emprestada”, Constituição Federal, 15 Anos - Mutação e Evolução:
Comentários e Perspectivas. São Paulo: Método, 2003, p. 108
Fl. 10475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

[...]
No caso do compartilhamento pretendido, resultado de quebras de sigilo bancário de
investigados na Operação Lavajato com a Receita Federal, observo que a cobrança
regular dos tributos atende ao interesse público e que, por outro lado, a configuração do
crime contra a ordem tributária demanda, pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, o lançamento tributário. Então o compartilhamento no caso além de servir ao
interesse público na regular cobrança dos tributos, também atende a finalidades próprias
do processo penal.
Ante o exposto, reitero as decisões anteriores de compartilhamento, defiro o requerido e
autorizo o compartilhamento dos documentos bancários que se encontram com o
Ministério Público Federal e com a Polícia Federal na assim denominada Operação
Lavajato com a Receita Federal, inclusive para os fins solicitados no Ofício
97/2015RFB/ Gabin e contribuintes ali relacionados.”
Além do mais, verifique-se, ainda, que o Procurador-Geral da República havia
requerido o levantamento do sigilo e o compartilhamento, com a Receita Federal, das provas
produzidas a partir das respectivas Colaborações Premiadas de Alberto Youssef, Rafael Ângulo
Lopez e Ricardo Pessoa, sendo que o então Ministro Teori Zavacki, entendeu por atender tal
pedido e, também, acabou deferindo o afastamento dos sigilos bancário e fiscal e o
compartilhamento de tais dados com a Receita Federal. Logo, se o próprio Judiciário autorizou
que as provas produzidas no âmbito de processos criminais fossem compartilhadas com a
Receita, decerto que não haverá qualquer ilegalidade se a Receita Federal entender por dar início
a procedimentos fiscalizatórios com base em provas tais.
A rigor, reconheça-se que a jurisprudência deste Conselho Administrativo tem
sustentado que os acordos de colaboração premiada firmados nos termos da Lei no 12.850, de 02
de agosto de 2013, não constituem meios de provas na esfera do processo administrativo fiscal,
já que, enquanto a autoridade fiscal tem a competência de fiscalizar e apurar o (des)cumprimento
das obrigações tributárias, a autoridade policial – é aqui que os acordos de colaboração premiada
são firmados – tem a competência de averiguar as condutas criminosas e, inclusive, aquelas
perpetradas contra a ordem tributária. Confira-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
[...]
PROVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. CONVICÇÃO DO JULGADOR.
Válida a conclusão da autoridade julgadora de 1a instância no sentido de que, malgrado
a colaboração premiada (Lei no 12.850, de 2013) não se constituir em meio de prova, a
convicção do julgador não lhe é imune; mormente quando os depoimentos dos diversos
atores envolvidos na delação apontam para a mesma direção.
[...]
(Processo no 10580.723816/2017-31. Acórdão no 1402-003.893. Conselheiro(a)
Relator(a) Edeli Pereira Bessa. Sessão de 16/05/2019. Acórdão publicado em
04/06/2019).
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
[...]
Fl. 10476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

COLABORAÇÃO
PREMIADA.
BENEFÍCIOS
DA
LEI
No
12.850/2013.
APROVEITAMENTO NA ESFERA TRIBUTÁRIA. NÃO CABIMENTO.
Compete a autoridade fiscal apurar o descumprimento de obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, enquanto que pela autoridade policial os crimes contra a ordem
tributária por ausência de previsão legal.
[...]
(Processo no 10314.722963/2017-34. Acórdão no 3002-001.372. Conselheiro(a)
Relator(a) Sabrina Coutinho Barbosa. Sessão de 16/07/2020. Acórdão publicado em
10/08/2020).”
Por mais que existam indícios ou provas constituídos no âmbito penal que
gravitem em torno do recorrente e possam apontar para a prática delituosa a qual transcende do
âmbito criminal para o campo tributário, é preciso que, ainda assim – foi nesse sentido que
afirmei inicialmente –, a autoridade fiscal comprove a ocorrência do fato gerador nos termos do
artigo 142 do CTN e que o auto esteja instruído com todos os elementos de prova indispensáveis
à comprovação do ilícito, de acordo com o que determina o artigo 9o, caput do Decreto no
70.235/72. E foi exatamente isso que ocorreu no caso concreto.
Esse entendimento encontra amparo na própria jurisprudência deste Conselho
Administrativo, conforme se observa da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
GLOSA DE DESPESAS. PROVA. DEPOIMENTOS. NEXO PROBATÓRIO. LIAME.
INOCORRÊNCIA.
No processo tributário, salvo as hipóteses presuntivas previstas em lei, incube ao Fisco
provar a ocorrência do fato gerador; o auto de infração deve estar instruído com todos
os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, nos termos do art. 9o do
Decreto no 70.235, de 1982 (PAF). Na mesma linha, segundo o art. 373 da Lei 13.105,
de 2015 (CPC), o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os
fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos
probatórios.
Por mais que existam indícios que gravitem em torno dos envolvidos é preciso um nexo
probatório, um liame, que os conecte à prática do ilícito para fins de glosa de despesa.
Em se tratando de hipótese diversa de presunção, não basta a fiscalização deduzir a
existência da irregularidade é necessário prová-la no caso concreto.
(Processo no 13855.720980/2017-16. Acórdão no 1201-005.136. Conselheiro Relator
Efigênio de Freitas Júnior. Sessão de 20/08/2021. Acórdão publicado em 05/09/2021).”
As esferas criminal e administrativo-fiscal são, via de regra, instâncias
independentes e autônomas entre si, sendo que, em determinados casos em que as situações
fáticas são idênticas, as provas são compartilhadas e transportadas da esfera penal para o âmbito
do processo administrativo fiscal. Mas apenas nas hipótese em que, no âmbito penal, sobrevier
decisão judicial, com trânsito em julgado, considerando a ilicitude da produção das provas ou a
irregularidade do seu transporte de um processo para o outro para fins de instrução do processo
tributário é que essa decisão repercutirá, inevitavelmente, no processo administrativo fiscal, já
Fl. 10477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

que a vedação de utilização de provas ilícitas atinge todo e qualquer processo no direito
brasileiro.
Em casos tais, o lançamento fiscal deve julgado improcedente porque que o juiz
criminal é quem tem competência para, em decisão superveniente, reconhecer a ilicitude da
prova emprestada em decorrência da forma como foi produzida – a propósito, note-se que não
foi o que ocorreu no caso concreto –, do que resultará na eliminação do respectivo conjunto
probatório transportado para o processo administrativo tributário.
É nesse sentido que este tribunal tem sustentado, conforme se verifica da ementa
transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PROVAS EMPRESTADAS. DECISÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. ILICITUDE
DAS PROVAS. PROVAS REMANESCENTES REVESTIDAS DE LICITUDE.
ALTERAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO ORIGINAL. AUTO DE
INFRAÇÃO INSUBSISTENTE.
A decisão judicial superveniente que reconhece a ilicitude da prova emprestada, em
decorrência da forma como produzida, resulta na eliminação do respectivo conjunto
probatório transportado ao processo administrativo tributário. Na hipótese dos autos,
uma vez expurgadas as provas ilícitas, a imputação fiscal com fundamento na base
probatória remanescente revestida de licitude implicaria um lançamento de ofício com
alteração da motivação original, o que não é admissível em sede do contencioso
administrativo. Cabe tornar insubsistente o auto de infração quando a motivação
adotada para o lançamento do crédito tributário está vinculada, direta ou indiretamente,
às provas emprestadas colhidas na esfera criminal, posteriormente reputadas ilícitas.
(Processo no 10580.731723/2012-76. Acórdão no 2401-007.102. Conselheiro Relator
Cleberson Alex Firess. Sessão de 05/11/2019. Acórdão publicado em 06/01/2020).”
O fato é que o presente lançamento não foi lavrado com base direta e/ou por
derivação em provas colacionadas e constituídas no âmbito penal, tal como o recorrente leva a
crer. Ao revés, o procedimento fiscalizatório que lastreia o presente Auto de Infração pode ter
sido inaugurado, isso sim, a partir dos elementos fáticos ali levantados.
Em outras palavras, as provas constituídas no âmbito penal podem ter
desencadeado ou provocado, enquanto ponto de partida, a investigação tributária, mas isso não
significa dizer que tais elementos acabaram por embasar o lançamento tributário aqui discutido,
o qual, repita-se, foi realizado com lastro nos elementos fático-jurídicos que foram colhidos e
apurados no curso do procedimento fiscal. Quer dizer, o presente lançamento se sustenta no todo
independentemente dos elementos fático-jurídicos e provas que restaram apurados e constituídos
no âmbito criminal, porque, como dito, a autoridade reuniu substrato fático suficiente que bem
comprova tanto a ocorrência do fato gerador quanto a apuração do ilícito aqui discutidos.
Aliás, rememore-se que essa também foi a linha de raciocínio que restou
encampada pela autoridade julgadora de 1a instância, conforme se pode observar dos trechos
abaixo reproduzidos:
“Infere-se que depoimentos e documentos colhidos no processo criminal com menção
ao contribuinte provocaram o início do procedimento fiscal contra ele, mas a
fiscalização se encarregou de produzir provas ao longo desse procedimento. Tem-se que
lançamento se fundamenta em vasta documentação juntada aos autos, nos termos do art.
Fl. 10478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

9o do Decreto no 70.235/1972, como documentos decorrentes da operação Lava Jato
compartilhados com a Receita Federal, bem como informações constantes do banco de
dados da Receita Federal do Brasil (declarações de ajuste anual) e documentos obtidos
no curso do procedimento fiscal (respostas às intimações e resultado de diligências).
Assim, tem-se que a fiscalização, frise-se, não se baseou tão somente nos relatos e
documentos colhidos no âmbito da operação Lava Jato, como alega o contribuinte, mas
sim buscou a verdade material, tendo realizado diligências, instruído os autos com os
documentos coletados, e intimado o contribuinte, bem como as empresas Água Branca,
TV Gazeta e Gazeta de Alagoas várias vezes, entre outros, com o intuito de verificar se
ocorreu fato gerador de imposto de renda não informado pelo citado contribuinte.”
E ainda que, a título argumentativo, imaginássemos que o conjunto probatório
produzido no âmbito criminal estivesse por lastrear o presente lançamento, é de se reconhecer
que a autoridade fiscal obteve acesso aos elementos fático-jurídicos ali constituídos mediante
autorização judicial a qual, a propósito, está totalmente de acordo com o ordenamento jurídico
pátrio. E se, portanto, não sobrevier qualquer decisão superveniente no âmbito judicial penal
reconhecendo a ilicitude das provas ali colacionadas, à luz do artigo 157 da Lei no 11.690, de 09
de junho 2008, seja por violação a normas constitucionais, seja por afronta a normas legais,
decerto que não caberá a esta autoridade administrativo-fiscal fazê-lo, já que sua competência se
resume a julgar os processos de exigências de tributos, nos termos do artigo 25, inciso II do
Decreto no 70.235/727, que, no final, compreende a tarefa de verificar se o lançamento, enquanto
norma individual e concreta, foi realizado com observância estrita aos requisitos previstos nos
artigos 142 do CTN e 9o, caput, 10 e 11 do Decreto no 70/235/72.
De toda sorte, o que deve restar claro é que não há, no caso, qualquer nulidade do
Auto de Infração em razão da ilegalidade direta e por derivação das provas, tal como o recorrente
leva a crer, já que as provas que lastreiam e dão substrato fático ao Auto de Infração foram
produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do procedimento fiscalizatório e, por si só,
sustentam o lançamento no todo, independentemente das provas que foram colhidas no âmbito
criminal.
Em relação à alegação de que houve ilegalidade direta em decorrência da quebra
de sigilo bancário do ora recorrente, frise-se, de logo, que o lançamento aqui discutido também
não se mostra viciado em virtude das informações bancárias não terem sido obtidas por
Requisição de Movimentação Financeira (RMF).
Tais informações, aliás, foram compartilhadas com a Receita Federal por
autorização de decisão judicial, sem contar que, no caso concreto, a própria autoridade fiscal, em
observância ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo fiscal,
comprovação a ocorrências dos fatos aqui discutidos, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, e, com base nos elementos fático-jurídicos colhidos no bojo do
procedimento fiscalizatório, acabou comprovação às infrações à legislação tributária objeto da
autuação que ora se discute, em perfeita consonância com o artigo 9o do Decreto no 70.235/72.
Observe-se, ainda, que o compartilhamento de dados bancários da TV Gazeta,
Gazeta de Alagoas e da Água Branca Participações Ltda está amparado em decisão judicial,

7 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (...) II – em segunda instância, ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda,
com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de
natureza especial.

Fl. 10479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

como restou bem destacado no TVF. A fiscalização expôs no TVF, com minúcias, as datas e
valores de depósitos bancários efetuados nas contas dessas empresas sem comprovação de
origem. As cópias dos dados bancários compartilhados em formado xlsx dessas empresas, os
quais foram devidamente analisados pela fiscalização, encontram-se juntados às fls. 9.553/9.555,
de modo que o contribuinte poderia ter solicitado cópias durante o prazo de impugnação.
Registre-se, ainda que as informações constantes dos extratos bancários em relação aos depósitos
em dinheiro em contas correntes sem comprovação de origem da TV Gazeta e da Gazeta de
Alagoas foram registradas em planilhas anexas ao TVF.
A despeito de a fiscalização ter se reportado a fatos e documentos referentes a
períodos que não são objeto do presente lançamento não é o suficiente para macular o
lançamento. De todo modo, ainda que a presente autuação tenha sido iniciada com base em
elementos fáticos constituídos no âmbito da denominada “Operação Lava Jato” e demais
processos criminais, decerto que a autoridade fiscal lavrou o presente Auto de Infração a partir
de elementos probatórios que foram constituídos no bojo do procedimento fiscalizatório, em
decorrência das várias diligências e intimações fiscais realizadas tanto em face do recorrente
quanto em face das empresas TV Gazeta de Alagoas, Gazeta de Alagoas e Água Branca
Participações Ltda., bem como em face das demais pessoas, físicas e jurídicas, que, por uma
razão ou outra, apresentavam ligação com o ora recorrente e com a matéria fática constante dos
autos.
Nesse contexto, é de se reconhecer que o lançamento aqui discutido tem por lastro
os elementos fático-jurídicos que foram constituídos pela própria autoridade fiscal no curso do
procedimento fiscalizatório, os quais, a propósito, são autônomos e sustentam, por si só, o
próprio lançamento no todo, entendo que não houve, no caso, qualquer afronta ao artigo 142 do
CTN e muito menos ao artigo 9, caput do Decreto no 70.235/72. O acervo probatório produzido
pela própria autoridade fiscal no bojo do procedimento fiscalizatório é um tanto robusto e, por
isso mesmo, sustenta, de per si, o lançamento tributário aqui discutido.
As provas que lastreiam e dão substrato fático ao Auto de Infração foram
produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do procedimento fiscalizatório e, por si só,
sustentam o lançamento no todo, independentemente das provas que foram colhidas no âmbito
criminal as quais, aliás, foram regularmente compartilhas com a Receita Federal.
Em senda conclusiva, não há motivos jurídicos para determinar o sobrestamento
deste processo até análise definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal a respeito da
legitimidade do procedimento que originou o presente lançamento, já que, no caso concreto, a
autoridade fiscal comprovou a ocorrência do fato gerador e as respectivas infrações à legislação
tributária a partir do acervo probatório produzido no bojo do procedimento fiscalizatório, o qual,
a rigor, é um tanto robusto e, por isso mesmo, sustenta, de per si, o próprio lançamento tributário.
Portanto, não houve, no caso, qualquer afronta ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional e artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, haja vista que a autoridade fiscal comprovou
a ocorrência do fato gerador e às respectivas infrações à legislação tributária com estrita
observância aos dispositivos legais supracitados.
Por todas essas razões, concluo pelo não acolhimento da preliminar tal qual
formulada.

(b) Do desentranhamento do Inquérito Policial e da invasão da competência
constitucional do Supremo Tribunal Federal
Fl. 10480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Já a alegação de nulidade em razão de que o lançamento encontra-se lastreado
exclusivamente em elementos de investigação criminal ou deles derivados e que, portanto, houve
invasão da competência do Supremo Tribunal Federal - STF por parte da autoridade fiscal pode
ser sintetizada a partir dos seguintes trechos:
- Que há outra nulidade evidente lastreada na insuficiência das “provas”
versadas nos autos, uma vez que são decorrentes de meros elementos
indiciários colhidos no curso de investigações policiais, desprovidos do
poder probatório definitivo;
- Que ao transcrever longamente ilações feitas por delatores sobre as
quais não houve decisão definitiva por parte do Supremo Tribunal
Federal, a autoridade autuante lança mão de tal expediente com o fim
exclusivo de “contextualizar” o lançamento de ofício e, especialmente,
qualificar a multa de ofício aqui discutida, sendo que tal expediente
apenas demonstra que a autoridade autuante acabou por realizar
lançamento desprovido de provas e, o que é mais grave, ultrapassando a
competência que lhe cabe, acabou por invadir e usurpar a competência do
STF, o qual, a propósito, é o único órgão judicante constitucionalmente
competente para apreciar e chancelar a veracidade das ilações versadas
nas respectivas declarações; e
- Que a nulidade do presente lançamento deve ser reconhecida, uma vez
que baseado, exclusivamente, em elementos de investigação criminal ou
deles derivados os quais se encontram pendentes de apreciação pelo STF,
ou, ainda, que, de acordo com o princípio da eventualidade, seja
determinado o desentranhamento, nestes autos, de toda e qualquer
referência à investigação criminal a fim de assegurar que o lançamento
seja apreciado e revisto livremente e de forma independentemente pelas
autoridade competente.
Tal como anotei no tópico anterior, ainda que o procedimento fiscalizatório que
lastreia a presente autuação fiscal tenha sido desencadeado a partir dos elementos fático-jurídicos
constituídos no âmbito penal que, a rigor, foram legalmente compartilhados com a autoridade
lançadora – e por mais que existam ali indícios ou provas que apontam para a prática delituosa
cometida pelo recorrente –, o fato é que a autoridade, em observância ao princípio da verdade
material que rege o processo administrativo, lavrou o presente Auto de Infração com base nos
elementos probatórios que foram constituídos no bojo da própria ação fiscal.
A propósito, perceba-se que a autoridade fiscal, visando comprovar a ocorrência
do fato gerador e buscando instruir o presente auto de infração com elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito, efetuou várias diligências e intimações fiscais
realizadas tanto em face do recorrente quanto em face das empresas TV Gazeta de Alagoas,
Gazeta de Alagoas e Água Branca Participações Ltda, bem como em face das demais pessoas,
físicas e jurídicas, que, por uma razão ou outra, apresentavam ligação com o ora recorrente e
com a matéria constante dos autos
Fl. 10481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

O ponto que deve restar patente é que os elementos probatórios constituídos pela
autoridade lançadora no curso do procedimento fiscalizatório compõem, por assim dizer, um
acervo probatório um tanto robusto que, no final, bem comprova a prática das infrações à
legislação tributária por parte do recorrente. Aliás, repita-se que os elementos probatórios
constituídos no bojo da ação fiscal sustentam, por si só, e no todo, o lançamento aqui discutido,
independentemente das provas que foram legalmente compartilhadas com a autoridade fiscal.
Agora, se o lançamento se sustentasse exclusivamente ou, ao menos
indiretamente, em elementos probatórios (p. ex., acordos de colaboração premiada, depoimentos
criminais etc.) que foram constituídos no âmbito penal – entenda-se tal premissa apenas a título
argumentativo, porque ela não se sustenta por quaisquer perspectivas –, aí, sim, poderíamos
pactuar do entendimento formulado pelo recorrente no sentido de que o presente lançamento
baseou-se em elementos indiciários e probatórios colhidos no curso de investigações policiais os
quais, a rigor, são desprovidos do poder probatório definitivo. Mas não foi o que ocorreu no caso
concreto. E tal como afirmei anteriormente, reafirme-se que os acordos de colaboração premiada
firmados nos termos da Lei no 12.850, de 02 de agosto de 2013, não constituem meios de provas
na esfera do processo administrativo fiscal.
Além do mais, destaque-se, por oportuno, que a própria autoridade julgadora de 1a
instância afastou, corretamente, a tese formulada pelo recorrente no sentido de que os elementos
indiciários colhidos no curso de investigações policiais são desprovidos do poder probatório
definitivo e que, no caso, a autoridade administrativa invadiu a competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme se pode observar dos trechos abaixo reproduzidos:
“Observe-se ainda que a 2o Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou as
preliminares arguidas pelo o contribuinte, conforme se verifica da análise do Acórdão
referente ao inquérito 4112, datado do dia 22/08/2017, publicado em 10/11/2017, e que
está disponível no sítio do Supremo Tribunal Federal. No TVF, na sua fl. 20, consta
trechos dessa Decisão, tendo a fiscalização destacado que o Ministro Relator considerou
sem qualquer razão o argumento do contribuinte de que seriam nulas a busca e
apreensão realizada na GFD Investimentos Ltda e as provas colhidas, bem como
considerou que inexistem vícios nas decisões proferidas na AC 3.870 que determinaram
o afastamento dos sigilos fiscal e bancário dos acusados.
Ainda, por votação unânime, quanto ao mérito, a 2o Turma do Supremo Tribunal
Federal recebeu, em parte, a denúncia em relação ao contribuinte pelos crimes de
corrupção passiva, lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa e a
rejeitou quanto aos crimes de peculato e obstrução de trabalhos da justiça. Observe-se
também que os embargos interpostos foram rejeitados, encontrando o processo
finalizado em 16/03/2018, conforme consulta processual obtida no citado sítio.
Em relação ao procedimento fiscal iniciado contra o contribuinte na esfera
administrativa e seus desdobramentos, o que se busca é tão somente verificar se o
contribuinte omitiu rendimentos sujeitos à tributação. A autoridade administrativa em
nenhum momento invadiu a competência do Supremo Tribunal Federal, apenas buscou
verificar se houve omissão de rendimento, obedecendo o disposto no art. 142 do CTN.
Desta forma, não merece guarida o pedido de sobrestamento do feito, haja vista a
independência das esferas judicial e administrativa, e, ainda, as autorizações de
compartilhamento de provas concedidas já citadas neste voto.”
Compartilhando da linha de raciocínio perfilhada pela autoridade julgadora de
piso, entendo que a partir das várias diligências e intimações fiscais aqui realizadas, a autoridade
fiscal acabou logrando êxito em comprovar a ocorrência do fato gerador nos termos do artigo
Fl. 10482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

142 do CTN e a ocorrência das infrações à legislação tributária, de acordo com o que prescreve o
artigo 9o, caput do Decreto no 70.235/72.
Logo, e diferentemente da linha de defesa sustentada pelo recorrente, a presente
autuação não se encontra baseada exclusiva ou, ao menos indiretamente, em elementos
probatório colhidos tanto no âmbito de processos criminais quanto no campo de investigações
criminais. Ao revés, os elementos fático-jurídicos que foram constituídos no curso do
procedimento fiscalizatório e que, no final, embasam e dão suporte ao presente lançamento bem
comprovam a prática das infrações à legislação tributária cometidas pelo recorrente e, por isso
mesmo, sustentam, por si só, e no todo, o lançamento aqui discutido, independentemente das
provas que, a propósito, foram legalmente compartilhadas com a autoridade fiscal.
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar a preliminar tal qual
formulada, consignando, ainda, e em senda conclusiva, que não há necessidade e, sobretudo,
fundamento jurídico para que seja determinado o desentranhamento, no caso, de toda e qualquer
referência à investigação criminal.

(c) Da nulidade do Auto de Infração por erro na determinação do aspecto
temporal do fato gerador

Dando continuidade à análise das questões preliminares, note-se que a alegação de
nulidade do auto de infração por suposto erro na determinação do aspecto temporal do fato
gerador pode ser bem sintetizada a partir das seguintes questões:
- Que consta do Auto de Infração que a determinação do aspecto
temporal do fato gerador no que tange à infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica ocorreu mensalmente, contudo
é de se reconhecer que se trata de determinação equivocada que
contraria, inclusive, o entendimento perfilhado na Súmula CARF no 38,
que dispõe que “o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário”;
- Que a despeito de a fiscalização ter caracterizado determinados valores
como omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decerto é
que ela não identificou qualquer pessoa jurídica, sendo que,
contrariamente, ao descaracterizar os valores como mútuos e classificá-
los como rendimentos omitidos recebidos das pessoas jurídicas TV
Gazeta e Gazeta de Alagoas, a fiscalização acabou por imputar depósitos
bancários realizados em tais empresas para a titularidade do recorrente,
de modo que, ao assim proceder, tributou os depósitos bancários, razão
por que deveria ter observado a Súmula CARF no 38 e, portanto, ao não
fazê-lo, equivocou-se no que diz com a determinação do aspecto
temporal do fato gerador;
- Que a nulidade integral da primeira infração deve ser declarada na
medida em que a autoridade autuante não identificou adequadamente a
Fl. 10483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

ocorrência do fato gerador, nos termos dos artigos 142, caput do CTN e
10, inciso III do Decreto no 70.235/72, que exige a “descrição do fato”
que ensejou a autuação, de tal sorte que o erro na determinação do
momento da ocorrência do fato leva à nulidade do Auto de Infração, de
modo que o erro no fato gerador acaba resultando em vício material que,
portanto, deve ser reconhecido; e
- Que caso se entenda que o lançamento foi realizado corretamente de
acordo com a apuração mensal do imposto, seria de rigor o
reconhecimento da decadência de todos os lançamentos relativos aos
meses de janeiro a novembro de 2012, nos termos do artigo 150, § 4o do
CTN, já que não há se falar na aplicação do artigo 173, inciso I, uma vez
que infundada a aplicação da multa qualificada, como restará
demonstrado adiante, bem como a existência de antecipações do imposto
de renda consubstanciadas nas retenções efetuadas pelo Senado Federal.
É preciso consignar, de plano, que nos termos do artigo 43 do Código Tributário
Nacional8, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Veja-se:
“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Pelo que se observa, o entendimento do significado jurídico das expressões
disponibilidade econômica ou jurídica é um tanto relevante porque a incidência do imposto não
ocorre apenas a partir da existência de riqueza, sendo necessário, antes, que haja a
disponibilidade – jurídica ou econômica – da renda ou do provento de qualquer natureza.
Pois bem. Segundo consta no Dicionário Aurélio, o termo disponibilidade
corresponde a “qualidade ou estado do que é disponível” ou é a “qualidade dos valores e títulos
integrantes do ativo dum comerciante, que podem ser prontamente convertidos em numerário”,
de modo que disponível será aquilo “de que se pode dispor” ou o “que se pode negociar (títulos
e mercadorias) e transferir imediatamente para o patrimônio do comprador”. Dispor é vocábulo

8 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 10484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

que possui diversos significados, dentre eles os de “empregar, aproveitar, utilizar” e “usar
livremente, fazer o que se quer”.
Nas palavras de Alcides Jorge Costa9,
“Disponibilidade é a qualidade do que é disponível. Disponível é aquilo de que se pode
dispor. Entre as diversas acepções de dispor, as que podem aplicar-se à renda são:
empregar, aproveitar, servir-se, utilizar-se, lançar mão de, usar. Assim, quando se fala
em aquisição de disponibilidade de renda deve entender-se aquisição de renda que pode
ser empregada, aproveitada, utilizada, etc”.
O conceito de disponibilidade remete ao direito de propriedade tal qual enunciado
pelo artigo 1.228 do Código Civil10, que, no caso, dispõe sobre as prerrogativas do proprietário
de usar, gozar e dispor de seus bens. Ao lado do jus utendi e do jus fruendi, exsurge o jus
abutendi como a prerrogativa de alienar ou transferir o bem a terceiros, bem assim de dividi-lo
ou gravá-lo.
Ao se referir à aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, o Código
Tributário Nacional quer deixar claro que a renda ou os proventos podem ser os que foram pagos
ou simplesmente creditados. A disponibilidade econômica, pois, decorre do recebimento do
valor que vem a acrescentar ao patrimônio do contribuinte, enquanto que a disponibilidade
jurídica decorre do simples crédito desse valor, do qual o contribuinte passa a dispor
juridicamente, embora não lhe esteja ainda em mãos. Em outras palavras, entende-se por
disponibilidade econômica a percepção efetiva da renda ou do provento, enquanto que a
disponibilidade jurídica diz respeito à aquisição de um título jurídico que confere direito de
percepção de um valor definido, o qual poderá ingressar no patrimônio do contribuinte.
É nesse sentido que Rubens Gomes de Sousa11 sustenta:
“A disponibilidade ‘econômica’ (...) verifica-se quando o titular do acréscimo
patrimonial que configura renda o tem em mãos, já separado de sua fonte produtora e
fisicamente disponível: num palavra, é o dinheiro em caixa. Ao passo que a
disponibilidade ‘jurídica’ (...) verifica-se quando o titular do acréscimo patrimonial que
configura renda, sem o ter ainda em mãos separadamente da sua fonte produtora e
fisicamente disponível, entretanto já possui um título jurídico apto a habilitá-lo a obter a
disponibilidade econômica.”
Em obra especializa sobre o tema, Gisele Lemke12 assevera que a renda disponível
economicamente equivale a toda riqueza nova, consubstanciada em bens ou em dinheiro, livre e
usualmente negociada no mercado, enquanto que a disponibilidade jurídica corresponde, em
síntese, a disponibilidade econômica presumida por força de lei. Confira-se:
“Quanto ao termo ‘disponibilidade’, verifica-se que sua acepção comum é de qualidade
do que se pode negociar e transferir imediatamente para o patrimônio do comprador.
Não pode esse vocábulo ser utilizado no sentido de título e valores que podem ser

9 COSTA, Alcides Jorge. Imposto sobre a renda... RDT 40/105.
10 Cf. Lei n. 10.406/2002, Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
11 SOUSA, Rubens Gomes de. Pareceres 1 – Imposto de Renda. Resenha Tributária, 1975, p. 248.
12 LEMKE, Gisele. Imposto de renda: os conceitos de renda e de disponibilidade econômica e jurídica. São Paulo:
Dialética, 1998, p. 110/115.
Fl. 10485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

imediatamente convertidos em dinheiro, pois esse, como visto, é o conceito de
disponibilidade financeira. É justamente essa a diferença entre o que é economicamente
disponível e o que é financeiramente disponível. Para o primeiro conceito, basta que se
tenha riqueza passível de conversão em dinheiro. Para o seguindo, é preciso que a
riqueza seja passível de imediata conversão em dinheiro.
Portanto, renda disponível economicamente seria toda a riqueza nova, em bens ou em
dinheiro, livre e usualmente negociada no mercado. Isso costuma acontecer no que se
refere à riqueza consubstanciada em direitos de propriedade.
[...]
A interpretação da locução ‘disponibilidade jurídica’ é matéria complexa, de vez que
não há um único significado jurídico para tal expressão, mas vários, pondo-se o
problema de se saber qual a melhor interpretação.
[...]
A interpretação que se tem por mais satisfatória para a expressão ‘disponibilidade
jurídica’ é a de Bulhões Pedreira, ora apresentada, no sentido de que a disponibilidade
jurídica é a disponibilidade econômica presumida por força de lei. A esse resultado não
de pode chegar, evidentemente, através de uma interpretação meramente gramatical ou
lógico-sistemática. É preciso fazer uso também dos métodos histórico-sociológico e
axiológico (ou teleológico), os quais, nesse caso, se confundem um pouco.
Assim, pode-se ler em Bulhões Pedreira (...) que a expressão em tela surgiu para
possibilitar a tributação pelo IR sobre rendimentos ainda não recebidos em moeda, mas
que estavam à disposição do contribuinte, como era o caso do juros creditados em
contas correntes bancárias ou dos lucros creditados aos sócios. Vale dizer, para tributar
renda cuja percepção em moeda pelo contribuinte podia ser seguramente presumida, por
depender essa percepção, basicamente, de ato do próprio contribuinte.”
Seguindo essa linha de raciocínio, o fato é que ainda que a Lei no 7.713/88 tenha
pretendido encampar a chamada tributação em “bases correntes” mensal ao definir em seu artigo
2o que “o imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos”, o imposto não se confirmou como sendo
devido de forma mensal. A lei traduzia a intenção da administração tributária em acabar com a
sistemática das Declarações de Ajuste Anual, o que, de fato, não foi o que aconteceu. A rigor,
registre-se que o imposto de renda devido mensalmente pelas pessoas físicas se refere aos
recolhimentos que devem ser realizados de forma antecipada.
Acrescente-se, ainda, que, posteriormente, foi publicada a Lei no 8.134/90 que em
seu artigo 2o estabelece que “o Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.”13 Muito embora o legislador continue por determinar que o IRPF é devido à medida
que os rendimentos e ganhos de capital são percebidos, decerto que tal norma não pode ser
interpretada literalmente. O que o dispositivo determina não é que ocorra a incidência imediata
do IRPF sobre o recebimento de rendimentos. Ao contrário, o preceptivo legal consagra, isso
sim, o critério de disponibilidade econômica como um marco a ser considerado para que cada
elemento da base de cálculo do gravame seja levado em consideração.
Apesar da literalidade constante dos artigos 2o da Lei no 7.713/88 e 2o da Lei no
8.134/90, não seria correto afirmar que o IRPF é devido à medida que os rendimentos são
percebidos. Na realidade, o que se pode concluir é que os rendimentos são levados em conta para
fins de apuração da base de cálculo do imposto no momento em que são percebidos. Portanto, o

13 Essa previsão é reproduzida no artigo 2o, § 2o do Decreto n. 3.000/99.
Fl. 10486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

saldo do imposto a pagar ou restituir na Declaração de Ajuste Anual será apurado mediante
aplicação da tabela progressiva anual sobre a base de cálculo apurada, de modo que apenas com
a apuração anual do imposto é que é possível conferir se o contribuinte é devedor ou credor da
Fazenda Nacional.
Portanto, não se pode entender que a sistemática de “bases correntes” tal qual
prevista na lei significa que o imposto incide paulatinamente a cada oportunidade em que o
contribuinte percebe renda ou provento. Se o fato só se subsume à norma e deflagra a incidência
do imposto com a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, apenas no
momento em que se puder apurar a existência da renda líquida e do respectivo quantum é que
poderemos afirmar se houve ou não a efetiva aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou provento imprescindível à respectiva tributação.
Consoante as lições de Mary Elbe Queiroz14, a sistemática de “bases correntes”
deve ser interpretada cum grano salis:
“A sistemática de ‘bases correntes’ como forma de tributação, tanto das pessoas físicas
como das pessoas jurídicas, tem por escopo a tributação das rendas ou proventos à
medida que esses vão sendo auferidos.
Trata-se, indiscutivelmente, de disposição expressa em lei. Contudo, a interpretação a
ser adotada e a mais consentânea com o conjunto estrutural previsto no ordenamento
jurídico brasileiro, é de que tal sistemática veio permitir, apenas, que a ocorrência do
fato gerador do imposto pudesse acontecer em lapso de tempo menor do que o período
anual anteriormente vigente. Sob a ótica do Fisco, todavia, tal prescrição tem por
objetivo possibilitar a exigência de ‘antecipações’, momento em que, segundo a
Administração Tributária, teria ocorrido o feto gerador do IR.
Tal sistemática jamais poderá ser compreendida como autorização legal que permita a
realização do fato gerador do IR a cada ingresso de valor ou receita percebida no curso
do ano-calendário de sua ocorrência, pois, do contrário estar-se-ia desvirtuando a
hipótese de incidência constante na lei, bem assim o próprio conceito constitucional de
renda ou proventos, visualizado como acréscimo patrimonial.
Essa forma de incidência não deverá ser considerada como uma permissão para que as
rendas ou proventos sejam tributados de imediato, no momento de qualquer ingresso,
uma vez que o fato gerador do tributo não é o ingresso de valores, mas sim, a aquisição
da disponibilidade de renda ou provento, esses considerados como um plus, como até
aqui já ficou demonstrado à exaustão.
[...]
Adotar-se outro entendimento seria afrontar os princípios da igualdade, legalidade,
capacidade contributiva, pessoalidade, generalidade e progressividade a que está,
irremediavelmente, submetida a incidência do Imposto sobre a Renda, pois, no
momento dos ingressos, ainda não se tem como aferir se houve acréscimos e do quanto
percebido qual o valor que, efetivamente, se refere a ‘acréscimo’ ou lucro, como
colocado na lei.” (grifei).
Nesse contexto, note-se que a jurisprudência deste Conselho Administrativo é
uníssona no sentido de considerar que o fato gerador do Imposto sobre a Renda é complexivo, já
que somente se aperfeiçoará no momento em que se completa o período de apuração dos

14 QUEIROZ, Mary Elbe. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: princípios, conceitos, regra-
matriz de incidência, mínimo existencial, retenção na fonte, renda transacional, lançamento, apreciaçãoes críticas.
Barueri: Manole, 2004, p. 134-135.
Fl. 10487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

rendimentos e deduções, ou seja, no dia 31 de dezembro do correspondente ano-calendário.
Veja-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2001, 2002, 2003, 2004
[...]
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS EXTERIOR. TRIBUTO
SUJEITO AO AJUSTE ANUAL DA DIRPF. DECADÊNCIA MENSAL. NÃO
APLICABILIDADE.
FATO
GERADOR
COMPLEXIVO.
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE.
De conformidade com a jurisprudência consolidada neste Colegiado, tratando-se de
tributo sujeito ao ajuste anual na DIRPF, ainda que submetidas a antecipações mensais
no decorrer do período, o fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF,
exigido a partir da omissão de rendimentos é complexivo, operando-se em 31 de
dezembro do correspondente ano-calendário, contando-se o prazo decadencial para
constituição do crédito tributário a partir daquela data.
(Processo no 10830.006705/200615. Acórdão no 9202-01.976, Conselheiro Relator
Rycardo Henrique Magalhães Oliveira. Sessão de 15.02.2012. Publicado em
18.04.2012).”
Além disso, registre-se que há muito que este Tribunal vem entendendo que na
Lei Ordinária que institui a incidência do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas inexiste
qualquer comando expresso no sentido de que se trata de exigência isolada e definitiva, devendo-
se aplicar, pois, a regra geral do imposto consubstanciada na sistemática de tributação anual por
ocasião do ajuste, considerando-se ocorrido o fato gerador do imposto em 31 de dezembro do
respectivo ano-base15.
O que deve restar claro, portanto, é que o fato gerador do Imposto sobre a Renda é
complexivo e ocorre apenas em 31 de dezembro de cada ano-calendário, já que é aí que a
apuração dos rendimentos e deduções poderá ser realizada por completo.
Aliás, é nesse sentido que prescreve a Súmula CARF no 38, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”
Tendo em vista que o fato gerador do imposto sobre a renda é complexivo, os
rendimentos são levados em conta para fins de apuração apenas da base de cálculo do imposto
no momento em que são percebidos, sendo que o saldo do imposto a pagar ou restituir na
Declaração de Ajuste Anual será apurado apenas no dia 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. É aí que ocorre o fato gerador do imposto sobre a renda.

15 Cf. Acórdão da CSRF n. 04-00.627, relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo.
Fl. 10488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Essa também foi a linha de entendimento em que a autoridade julgadora de 1a
instância acabou se apoiando, conforme se pode verificar dos trechos abaixo transcritos:
“Os rendimentos lançados sujeitam-se ao sistema híbrido de tributação das pessoas
físicas em que o imposto de renda é devido mensalmente, à medida que os rendimentos
são auferidos, devendo submeter-se ao ajuste anual.
Com o advento da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, além do recolhimento
mensal, sem prejuízo do art. 2o da Lei no 7.713, 22 de dezembro de 1988, o contribuinte
é obrigado a apresentar anualmente declaração de rendimentos, na qual deve apurar o
imposto devido mediante aplicação da tabela de incidência anual, distinta da mensal. O
valor do imposto devido que prevalece é o apurado na declaração de ajuste anual, que
considera todos os rendimentos do ano-calendário. Os pagamentos realizados pelo
contribuinte durante o ano, inclusive mediante retenção na fonte, são meras
antecipações do imposto calculado na declaração. Havendo diferença entre os
pagamentos mensais e o valor devido no ano, esta diferença deve ser recolhida pelo
contribuinte ou a ele restituída, conforme o caso.
[...]
Destaque-se ainda que a fiscalização identificou o fator gerador, tendo constado no
Auto de Infração, a totalização, por mês, da base de cálculo apurada. Já nas planilhas
que constam nos autos, encontra-se discriminada a relação individualizada de cada
rendimento tributável considerado omitido pela fiscalização. Assim, não há de se falar
em erro na determinação do momento da ocorrência do fato gerador.”
Com base em tais fundamentos, é de se reconhecer que, diferentemente do que o
recorrente leva a crer, a autoridade autuante não concluiu que o fato gerador do imposto sobre a
renda ocorreu mensalmente.
A despeito de constar na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que o fato
gerador ocorrera nos respectivos meses ali consignados, o que se tem, na verdade, é que tais
datas dizem respeito ao momento em que os rendimentos foram percebidos e que, sobretudo,
foram levados em consideração para fins de apuração da base de cálculo do imposto, e não que o
fato gerador tenha ocorrido mensalmente nas respectivas datas de acordo com a sistemática de
“bases correntes”. O fato gerador do imposto não é o ingresso dos valores, mas, sim, a aquisição
da disponibilidade – jurídica ou econômica – da renda ou provento. E não poderia ser diferente,
porque no momento do ingresso dos rendimentos ainda não se tem como aferir se houve
acréscimo e do quanto percebido qual o valor que, efetivamente a acréscimo, enquanto renda
líquida.
Portanto, não há qualquer nulidade do auto de infração no que diz com a eleição
do aspecto temporal do imposto sobre a renda, restando-se concluir, pois, que a autoridade fiscal
identificou adequadamente a ocorrência do fato gerador à luz do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, combinado com o artigo 10, inciso III do Decreto no 70.235/7216 e demais dispositivos
normativos constantes da legislação de regência do imposto.
Considerando-se, pois, que, no caso, o fato gerador do IPRF ocorre tão-somente
no dia 31 de cada ano-calendário, resta-nos, agora, verificar se, de fato, a regra de decadência
prevista no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional, cuja redação segue reproduzida a
seguir, deve ser aplicada no caso concreto. Confira-se:

16 Cf. Decreto n. 70.235/72, Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente: III - a descrição do fato.
Fl. 10489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Modalidades de Lançamento
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Pois bem. Ao apreciar o Recurso Especial no 973.733/SC, julgado sob a
sistemática do artigo 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça – STJ acabou
decidindo que o prazo de decadência previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional
deve ser aplicado apenas nas hipóteses em que o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo
e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Fl. 10490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009).”
A rigor, o STJ acabou decidindo por fixar a tese do Tema Repetitivo no 163 nos
seguintes termos:
“O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.”
De acordo com tal entendimento, a regra de decadência prevista no artigo 150, §
4o do CTN só deve ser aplicada nos casos em que o sujeito passivo tiver antecipado pagamento
do imposto e não houver comprovação de que tenha atuado com dolo, fraude ou simulação,
porque, do contrário, prevalecerá a regra decadencial constante do artigo 173, inciso I do CTN17.
É de se reconhecer que os entendimentos fixados pelo Superior Tribunal de
Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Imposto de Renda incidente sobre
verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência e que o imposto aí
deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido recebidos devem ser aqui reproduzidos por força do artigo 62, § 2o do Regimento Interno
do CARF – RICARF, aprovado pela MF n° 343, de 09 junho de 2015. Confira-se:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de

17 Cf. Lei n 5.172/66. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 10491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).”
Tanto é assim que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo é uníssona no
sentido de aplicar a regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o do CTN nas hipóteses em que
o sujeito passivo antecipa o pagamento do imposto e não houver comprovação de que tenha
agido com dolo, fraude ou simulação, conforme se pode verificar da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO
GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO
CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC, decidido
na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com a ordem do art.
150, § 4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações.
[...]
(Processo no 19647.013453/2004-61. Acórdão no 2401-006.080, Conselheiro Relator
Rayd Santana Ferreira. Sessão de 12.03.2019. Publicado em 08.04.2019)”.
A propósito, note-se que esse também tem sido o entendimento dessa turma
julgadora, conforme se observa do precedente abaixo reproduzido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser
considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja
constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do
CTN.
[...]
(Processo no 13.116.002.686/2007-01. Acórdão no 2201-005.059, Conselheiro Relator
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Sessão de 14.03.2019. Publicado em
04.04.2019).”
No caso em apreço, destaque-se que a autoridade fiscal acabou constatando que o
sujeito passivo agiu com dolo, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, do que se
conclui, portanto, que a regra aplicável à hipótese dos autos é aquela constante do artigo 173,
Fl. 10492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

inciso I do Código Tributário Nacional, cujo termo inicial de contagem do prazo decadencial
será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
A descrição contida no Termo de Verificação Fiscal acerca da aplicação da multa
de ofício qualificada de 75% – consigne-se, por ora, que esse ponto será tratado oportunamente –
não deixa dúvida de que o autuado agiu dolosamente com o intuito de sonegar a ocorrência do
fato gerador do imposto de renda, tendo agido em conluio com outras pessoas físicas e jurídicas,
razão pela qual não se pode aplicar, no caso concreto, a regra decadencial prevista no referido
artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
A título de informação, registre-se que este Tribunal Administrativo tem o
entendimento sumulado no sentido de que a contagem do prazo decadencial será realizada à luz
do artigo 150, § 4o do CTN nas hipóteses em que restar caracterizada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação. É ver-se:
“Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Decerto que o saldo do imposto a pagar decorrente do ajuste anual no que diz com
o ano-calendário 2012 só poderia ter sido constituído a partir de maio de 2013, em face do prazo
legal relativo ao pagamento do imposto e correspondente à apresentação da declaração de ajuste
anual, de modo que a contagem do prazo decadencial teve início em 01/01/2014 – esse o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado – e
expirar-se-ia apenas em 31/12/2018. E, aí, como a ciência do lançamento aqui discutido ocorreu
em 06/12/2017, não há se falar na ocorrência da decadência. E ainda que a contagem do prazo
fosse realizada à luz do artigo 150, § 4o do CTN, a decadência também não restaria configurada,
já que o prazo iniciar-se-ia em 31/12/2012 e findar-se-ia apenas em 31/12/2017.
Com fundamento nessa linha argumentativa, entendo por rejeitar a preliminar de
nulidade do auto de infração por erro na determinação do aspecto temporal do fato gerador.

(d) Da nulidade do Auto de Infração em razão de erro no enquadramento
legal da infração

O recorrente também sustenta a nulidade do Auto de Infração em razão de suposto
erro no enquadramento legal da infração com base nos seguintes pontos:
- Que de tudo quanto exposto no TVF, resta evidente que o suporte fático
da acusação foi a identificação de depósitos bancários nas contas
bancárias das empresas TV Gazeta de Alagoas, Gazeta de Alagoas Ltda e
Água Branca Participações Ltda, as quais não teriam justificado as
respectivas origens, a despeito de não ter sido essa capitulação legal;
- Que o motivo do lançamento e a sua base de cálculo coincidem e
correspondem, necessariamente, a lançamento fulcrado em depósito
bancário, a despeito de não ter sido essa a capitulação legal utilizada;
Fl. 10493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

- Que, à luz da motivação do lançamento, tem-se que se trata, em
verdade, de ausência de justificação dos depósitos identificados nas
contas correntes da TV Gazeta de Alagoas, Gazeta de Alagoas e Água
Branca, de modo que existe, nessa parte, vício insanável na capitulação
legal do lançamento, porquanto a fiscalização deixou de fundamentá-lo
no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que é justamente o dispositivo que
trata da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, muito embora essa tenha sido a premissa fixada
no caso; e
- Que, diferentemente do que sustentou a autoridade julgadora de 1a
instância, a exigência de fundamentação no artigo 42 da Lei no 9.430/96
não é um mero detalhe ou mero erro na confecção formal do Auto de
Infração, mas, ao contrário, a não inclusão do referido artigo acabou por
significar a completa inobservância de todo o procedimento previsto em
lei no que diz com a confecção do lançamento de ofício, daí por que,
havendo vício na capitulação legal, deve-se reconhecer a nulidade do
lançamento nessa parte, por expressa violação ao artigo 10, inciso IV do
Decreto no 70.235/72.
Tal como afirmamos anteriormente, o lançamento é o procedimento
administrativo por meio do qual se identifica a ocorrência do fato gerador, determina-se a
matéria tributável, calcula-se o montante devido, identifica-se o sujeito passivo e, em sendo o
caso, aplica-se a penalidade cabível, nos termos do artigo 142 do CTN, sendo certo que o
documento que o formaliza deve constar referência clara a todos esses requisitos, fazendo-se
necessário, ainda, a indicação inequívoca e precisa da norma tributária impositiva incidente, de
modo que o sujeito passivo possa compreender, com perfeição, as causas de fato e de direito que
ensejaram a confecção do procedimento18.
O instituto do lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos
administrativos e, enquanto tal, sua identidade estrutural é composta por elementos e
pressupostos de existência, os quais, em conjunto, equivalem aos requisitos necessários para que
o ato possa ser considerado como integrante do sistema jurídico, enquadrando-se, portanto, na
espécie “ato administrativo”. Qualquer vício relacionado a tais elementos não apenas prejudica a
validade do ato, mas, antes, acarreta a sua própria existência jurídica. É aí que se insere a
motivação do atos administrativos, que nada mais é do que exposição do motivo, ou seja, a
formalização dos motivos (abstrato e concreto) relativos a prática do ato administrativo.
Motivo e motivação são duas realidades que não se confundem. Enquanto o
motivo é o fato que serve de suporte para a prática do ato, a motivação, por sua vez, é a
exposição desse motivo, o que é feito por meio da indicação (i) da norma na qual está previsto,
abstratamente, o motivo para a prática do ato, autorizando, pois, a sua produção, (ii) do evento
concreto que preenche as características descritas na hipótese da regra abstrata, motivando a
prática do ato concretamente e (iii) das provas que demonstram a ocorrência desse evento19.

18 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
19 FIGUEIREDO, Marina Vieira. Lançamento Tributário: Revisão e seus efeitos. São Paulo: Noeses, 2014, p. 212.
Fl. 10494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

É nesse sentido que Eurico Marcos Diniz de Santi20 sustenta ao asseverar que
“(...) não é o motivo do ato sozinho o fato jurídico criador do ato-norma administrativo,
nem é o motivo do ato o suposto normativo do ato-norma. O motivo do ato é
pressuposto fático e por tratar-se de fato não pode compor estrutura normativa
proposicional. O que ingressa na estrutura normativa do ato-norma é a sua descrição: a
enunciação linguística do motivo do ato. Ou seja, é a motivação que integra a estrutura
normativa do ato-norma como seu antecedente normativo, em nexo de causalidade
jurídica (imputação) com seu consequente normativo: a relação jurídica intranormativa.
A motivação é o antecedente suficiente do consequente do ato-norma administrativo.
Funciona como descritor do motivo do ato que é fato jurídico. Implica declarar, além do
(i) motivo do ato [fato jurídico], o (ii) fundamento legal (motivo legal) que o torna fato
jurídico, bem como, especialmente nos atos discricionários, (iii) as circunstâncias
objetivas e subjetivas que permitam a subsunção do motivo do ato ao motivo legal.”
A Teoria da Motivação Determinante confirma a tese de que a motivação do ato
administrativo – é aqui que se enquadra o lançamento tributário – é elemento essencial do ato-
norma administrativo, de modo que se a motivação é adequada à realidade do fato e do direito o
ato norma será válido, sendo que, do contrário, se faltar a motivação, ou esta for falsa, isto é, não
corresponder à realidade do motivo do ato ou dela não decorrer nexo de causalidade jurídica com
a prescrição do ato-norma (conteúdo), então, por ausência de antecedente normativo, o ato-
norma é invalidável21.
De toda sorte, destaque-se que a motivação do lançamento tem a ver com a
capitulação da matéria tributável nos termos prescritos pelo artigo 142 do Código Tributário
Nacional, combinado com o artigo 10, inciso IV do Decreto no 70.235/72.
Fixadas essas premissas, verifique-se que, de acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal constante do Auto de Infração e do respectivo Termo de Verificação
Fiscal, a autoridade fiscal indicou corretamente os fundamentos legais das respectivas infrações à
legislação tributária aqui discutidas. Afinal, os motivos ou suportes fáticos que ensejaram a
infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica não se confundem com os
motivos que ensejaram a infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada.
A rigor, note-se que o enquadramento legal das respectivas infrações restou
fundamentado nos seguintes dispositivos legais:
Enquadramento legal
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: artigos 37, 38, 55, inciso X e
83 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000/99,
combinado com o artigo 26 da Lei no 4.506/64, artigo 3o, parágrafos 1o e 4o da Lei no
7.713/88, artigo 43 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional) e artigo 1o, inciso
VII e parágrafo único da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11; e
Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos de origem não comprovada:
artigos 37, 38, 83 e 849 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto no 3.000/99, artigo 42 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no

20 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 83-84.
21 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 84.
Fl. 10495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

10.637/02, combinado com o artigo 4o da Lei no 9.481/97 e, ainda, artigo 1o, inciso VIII
e parágrafo único da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.
A partir da leitura conjunta dos subitens que compõem o item VIII – Infrações
Apuradas do TVF é possível verificar, com hialina clareza, que os suportes fáticos indicados pela
autoridade fiscal em relação a cada uma das infrações não se confundem, porque, enquanto a
infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos de origem não comprovada
apresenta por suporte fático o não esclarecimento, por parte do recorrente, da origem
individualizada dos depósitos mesmo depois de ter sido regular e devidamente intimado para
tanto, os motivos que ensejaram a apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica referem-se a utilização dos valores que foram depositados nas contas bancárias das
empresas TV Gazeta de Alagoas, Gazeta de Alagoas Ltda e Água Branca Participações Ltda para
a realização de pagamentos em nome do recorrente, evidenciando, pois, que os recursos apenas
transitavam pelas contas das empresas, mas tinham como destinatário certo, e único beneficiário,
o Sr. Fernando Collor. Veja-se:
“VIII – INFRAÇÕES APURADAS
1 – Depósitos em Contas Correntes Bancárias do Sr. Fernando Collor de Origem
Não Comprovada nos Anos 2012 a 2014
Valores dos depósitos efetivados em contas correntes bancárias de Fernando Collor, nos
anos-calendário de 2012 a 2014, para os quais o contribuinte, devidamente intimado,
não esclareceu a origem, conforme demonstrado no item VI – 1 do presente Termo de
Verificação Fiscal (Análise dos Fatos Apurados nos anos-calendário de 2012 a 2014 –
Recursos financeiros creditados em contas correntes bancárias do Sr. Fernando Collor),
a seguir discriminados:
[...]
2 – Omissão de Rendimentos Recebidos nos anos-calendário de 2012 a 2014 –
valores que transitaram pelas contas correntes bancárias da TV Gazeta
Valores de depósitos em dinheiro, sem comprovação de origem, efetivados em conta
corrente bancária da TV Gazeta, nos anos-calendário de 2012 a 2014, que foram
utilizados para pagamentos em benefício do Sr. Fernando Collor, evidenciando que os
recursos apenas transitaram pela empresa, mas tinham como destinatário certo, e único
beneficiário, o Sr. Fernando Collor, conforme demonstrado nos item VI – 2 do presente
Termo de Verificação Fiscal (Análise dos Fatos Apurados nos anos-calendário de 2012
a 2014 – Recursos financeiros que transitaram pelas contas correntes bancárias da TV
Gazeta e tiveram como beneficiário o Sr. Fernando Collor), e, novamente, destacados a
seguir:
[...]
3 – Omissão de Rendimentos Recebidos nos anos-calendário de 2012 a 2014 –
valores que transitaram pelas contas correntes bancárias da Gazeta de Alagoas
Valores de depósitos em dinheiro, sem comprovação de origem, efetivados em contas
correntes bancárias da Gazeta de Alagoas, nos anos-calendário de 2012 a 2014, que
foram utilizados para pagamentos em benefício do Sr. Fernando Collor, evidenciando
que os recursos apenas transitaram pela empresa, mas tinham como destinatário certo, e
único beneficiário, o Sr. Fernando Collor, conforme demonstrado nos item VI – 3 do
presente Termo de Verificação Fiscal (Análise dos Fatos Apurados nos anos-calendário
Fl. 10496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

de 2012 a 2014 – Recursos financeiros que transitaram pelas contas correntes bancárias
da Gazeta de Alagoas e tiveram como beneficiário o Sr. Fernando Collor), e,
novamente, destacados a seguir:
[...]
4 – Omissão de Rendimentos Recebidos nos anos-calendários de 2012 a 2014
Valores referentes a pagamentos efetuados pela TV Gazeta, nos anos-calendário de
2012 a 2014, em benefício do Sr. Fernando Collor, sob a alegação de “mútuo”, sendo
que não há elementos mínimos necessários que possam caracterizar o mútuo, ficando
evidenciado tratar-se de rendimentos recebidos, conforme demonstrado nos item VI – 4
do presente Termo de Verificação Fiscal (Análise dos Fatos Apurados nos anos-
calendário de 2012 a 2014 – Pagamentos efetuados pela TV Gazeta em benefício do Sr.
Fernando Collor), e destacados a seguir, com base no Quadro 41.
5 – Omissão de Rendimentos Recebidos no ano-calendário de 2013 – valores que
transitaram pela conta corrente bancária da Água Branca
Valores dos depósitos em dinheiro, sem comprovação de origem, efetivados em conta
corrente bancária da Água Branca, no ano-calendário de 2013, que foram utilizados para
pagamentos em benefício do Sr. Fernando Collor, evidenciando que os recursos apenas
transitaram pela empresa, mas tinham como destinatário certo, e único beneficiário, o
Sr. Fernando Collor, conforme demonstrado nos item VI – 5 do presente Termo de
Verificação Fiscal (Análise dos Fatos Apurados nos anos-calendário de 2012 a 2014 –
Recursos financeiros que transitaram pela conta corrente bancária da Água Branca e
tiveram como beneficiário o Sr. Fernando Collor), e destacado a seguir.
[...].” (grifei)
Muito embora a autoridade tenha feito referência, apenas título informativo, ao
fato de que, nos itens 2, 3 e 5, não houve a comprovação da origem dos valores dos depósitos em
dinheiro efetivados nas contas bancárias das respectivas empresas TV Gazeta de Alagoas, Gazeta
de Alagoas Ltda e Água Branca Participações Ltda, os suportes fáticos eleitos pela autoridade
consubstanciam-se no fato de que “os valores dos depósitos em dinheiro, efetivados nas contas
das empresas, foram utilizados para pagamentos em benefício do Sr. Fernando Collor,
evidenciando que os recursos apenas transitaram pela empresa, mas tinham como destinatário
certo, e único beneficiário, o Sr. Fernando Collor”, daí por que a autoridade não fundamentou a
infração de omissão de rendimentos de pessoa jurídica no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Diferentemente, observe-se, a título de ilustração, que, no item 1 - Depósitos em
Contas Correntes Bancárias do Sr. Fernando Collor de Origem Não Comprovada nos Anos
2012 a 2014, a autoridade afirmou categoricamente que os “valores dos depósitos efetivados em
contas correntes bancárias de Fernando Collor, nos anos-calendário de 2012 a 2014, para os
quais o contribuinte, devidamente intimado, não esclareceu a origem”.
A propósito, registre-se que a autoridade julgadora de 1a instância também havia
caminhando com base nessa mesma linha de raciocínio, conforme se pode verificar dos trechos
abaixo reproduzidos:
“Perceba-se que, conforme disposto no caput, essa modalidade de lançamento presume
que a origem dos recursos não seja conhecida, o que não é o caso em relação a uma
parcela de créditos apurado do Auto de Infração em questão, já que foi identificado o
Fl. 10497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

responsável pelas transferências bancárias para o autor, bem como pelos pagamentos a
terceiros em benefício do autor.
Veja-se que o próprio artigo 42 da Lei 9.430/96 em seu § 2o cuidou de estabelecer o
tratamento aos depósitos bancários cuja origem for comprovada, mas cujos valores não
tenham sido oferecidos à tributação, afastando a aplicação das regras específicas deste
artigo e estabelecendo que a tributação deva ser feita de acordo com as normas
pertinentes à natureza dos rendimentos omitidos.
Com relação aos valores depositados em conta do impugnante, destaque-se que como
citado acima, o RIR/99 prevê no parágrafo único do art. 38 que se considera como
recebimento de rendimentos a “entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo
mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário” e, com relação
aos pagamentos em benefício do impugnante, destaque-se que o RIR/99 prevê no caput
do mesmo artigo que a tributação dos rendimentos não depende da forma de sua
percepção “bastando para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.”
No caso em questão, a fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, uma vez que o contribuinte se beneficiou de transferências e pagamentos
efetuados. No Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização consignou que foram
efetuados depósitos em dinheiro nas contas da TV Gazeta e Gazeta de Alagoas que
tiveram como beneficiário final o contribuinte, todavia, o que se tributou não foram os
depósitos, mas a transferência dos valores de fonte pagadora certa em benefício do
contribuinte, que ao final s beneficiou pessoalmente dos recursos para pagamentos de
contas pessoais, aquisição d veículos de luxo e etc. Registre-se que a fiscalização não
acatou a alegação de que a transferências e pagamentos feitos pela TV Gazeta se deram
em razão de mútuo firmado conforme se verifica no TVF. De igual forma, a fiscalização
buscou tributar a transferência de recursos da Água Branca para o benefício do
contribuinte.
Isso posto, sendo determinada a origem dos recursos depositados em conta corrente do
impugnante, bem como a origem dos pagamentos realizados em benefício do autor e
não tendo sido esses valores oferecidos à tributação pela pessoa física, correta a
capitulação das infrações como omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.”
Portanto, não há se cogitar qualquer nulidade do Auto de Infração no que diz com
o enquadramento legal das infrações, já que, se é certo que o suporte fático indicado pela
autoridade correspondente a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
não se confunde com os motivos que ensejaram a apuração da infração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, também é certo
que o enquadramento legal tal qual apontado pela autoridade fiscal para cada uma das infrações
não se confundem. Foi por isso mesmo que a autoridade não capitulou a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
De fato, é de se reconhecer que o presente lançamento foi formalizado tanto com
estrita observância ao artigo 142 do Código Tributário Nacional que, a propósito, impõe que “a
matéria tributária seja determinada”, quanto com atenção ao artigo 10, inciso IV do Decreto no
70.235/7222. Os motivos do lançamento e a correspondente motivação, enquanto requisitos
necessários para que o ato possa ser considerado como integrante do sistema jurídico, estão em
perfeita sintonia, não havendo se cogitar, portanto, de qualquer ausência ou falha no que diz com
a motivação do lançamento aqui discutido em relação a quaisquer das infrações apuradas.

22 Cf. Decreto n. 70.235/72, Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente: IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
Fl. 10498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Com base em tais fundamentos, entendo por também rejeitar a preliminar de
nulidade do Auto de Infração por erro no enquadramento legal da infração.

(e) Da nulidade do Auto de Infração em razão da ausência de intimação do
alegado beneficiário dos depósitos bancários

Já a alegação de nulidade do auto de infração em razão da ausência de intimação
do alegado beneficiário dos depósitos bancários pode ser bem compreendida a partir dos
fundamentos abaixo discriminados:
- Que não obstante a autoridade autuante tenha reiteradamente apontado
o recorrente como único e real beneficiário de tais valores, o fato é que
não o intimou uma vez sequer para justificar as suas origens, sendo que,
se o lançamento está calcado na presunção legal constante do artigo 42
da Lei no 9.430/96, a autoridade autuante deveria ter observado
estritamente o procedimento legal ali previsto, de modo que não poderia,
simplesmente, colher indício previsto em previsão legal de depósito
bancário e reverberá-lo para qualquer outra modalidade de tributação sem
amparo legal;
- Que, nos termos do artigo 42, § 5o da Lei no 9.430/96, a intimação para
demonstrar a origem dos depósitos é direito do contribuinte e pressuposto
de aplicação da presunção legal relativa à comprovação da origem dos
depósitos bancários, de modo que a violação a tal direito ou ao
procedimento ali previsto enseja a nulidade do lançamento;
- Que ou o lançamento é nulo por conta do erro na eleição do sujeito
passivo, porquanto tais depósitos apenas poderiam ser objeto de autuação
em face das próprias empresas TV Gazeta de Alagoas, Gazeta de
Alagoas e Água Branca, enquanto titulares dos depósitos, ou, por outro
lado, é nulo porque a autoridade deixou de observar o rito legalmente
previsto no artigo 42, § 5o da Lei no 9.430/96 ao não intimar o real titular
dos recursos movimentados para prestar esclarecimentos;
- Que, no caso, deve-se aplicar o entendimento perfilhado na Súmula
CARF no 29, que dispõe que “todos os co-titulares da conta bancária
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base
na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de
nulidade do lançamento”; e
- Que a presunção legal do artigo 42 da Lei no 9.430/96 pressupõe a
demonstração objetiva do fato presuntivo que, aliás, é conditio sine qua
non para que haja a tributação por presunção, não sendo legítima,
portanto, a aplicação da “presunção da presunção”, de modo que caberia
ao Fisco comprovar que, mesmo tendo regularmente intimado o
contribuinte para apresentar documentação hábil e idônea, a origem das
receitas não foram comprovadas.
Fl. 10499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Pois bem. Verifique-se, de plano, que o artigo 42, caput e § 5o da Lei no 9.430/96
dispõe sobre a presunção de omissão de rendimentos nas hipóteses em que o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, através de documentação hábil e idônea, a
origem dos valores creditados em conta de depósito ou investimento mantido junto a instituição
financeira, sendo que quando restar comprovado que os valores pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos será efetuada em relação
ao terceiro. Confira-se:
“Lei no 9.430/96
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002).”
Pelo que se pode observar, a previsão contida no artigo 42 da Lei no 9.430/96 é
clara no sentido de que os valores creditados em conta de depósito ou de investimento apenas
serão considerados, por presunção, como rendimentos omitidos se – e somente se – o titular for
intimado a comprovar as suas origens e, no final, não lograr êxito em fazê-lo, seja por não
atender à(s) intimação(ões), seja porque, ao atendê-las, apresentou documentação que não se
enquadra nas classes hábeis e idôneas.
No caso concreto, note-se que, no item VIII – Infrações Apuradas do TVF, a
fiscalização expôs os motivos pelos quais apurou a omissão de rendimentos caracterizada pelos
depósitos em contas bancárias do recorrente cuja origem não restou comprovada nos anos-
calendário de 2012 a 2014. Veja-se:
“1 – Depósitos em Contas Correntes Bancárias do Sr. Fernando Collor de Origem
Não Comprovada nos Anos 2012 a 2014
Valores dos depósitos efetivados em contas correntes bancárias de Fernando Collor, nos
anos-calendário de 2012 a 2014, para os quais o contribuinte, devidamente intimado,
não esclareceu a origem, conforme demonstrado no item VI – 1 do presente Termo de
Verificação Fiscal (Análise dos Fatos Apurados nos anos-calendário de 2012 a 2014 –
Recursos financeiros creditados em contas correntes bancárias do Sr. Fernando Collor),
a seguir discriminados:
- Em 2012: R$ 967.832,15 (novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e dois
reais e quinze centavos);
- Em 2013: R$ 681.824,75 (seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro
reais e setenta e cinco centavos);
- Em 2014: R$ 84.575,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos e setenta e cinco reais).”
Fl. 10500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

A partir da leitura do item VI – Análise dos Fatos Apurados nos anos-calendários
de 2012 a 2014, subitem 1 – Recursos financeiros creditados em contas bancárias do Sr.
Fernando Collor nos anos-calendário de 2012 a 2014 do TVF, é possível constatar que foram
várias as tentativas de intimação endereçadas ao ora recorrente para que pudesse comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem, individualizada, dos depósitos que foram
oportunamente apontados pela autoridade fiscal, conforme se verifica dos trechos abaixo
transcritos:
“VI – ANÁLISE DOS FATOS APURADOS NOS ANOS-CALENDÁRIO DE 2012
A 2014
1 – Recursos financeiros creditados em contas correntes bancárias do Sr.
Fernando Collor nos anos-calendário de 2012 a 2014
[...]
Cabe salientar que o Sr. Fernando Collor foi intimado a comprovar a origem dos valores
creditados em contas bancárias referentes ao período de 2012 a 2013 em 01/07/2016,
quanto teve ciência do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 24/06/2016. De
01/07/2016 até a data da última resposta apresentada pelo Sr. Fernando Collor,
17/10/2017, já havia transcorrido o período de mais de um ano e três meses. Nesse
período o Sr. Fernando Collor foi reintimado, a apresentar a comprovação, por 9 (nove)
vezes, conforme termos lavrados em 01/09/2016, 14/10/2016, 17/01/2017, 17/02/2017,
31/03/2017, 12/05/2017, 22/06/2017, 21/08/2017 e 02/10/2017.
Com relação à comprovação da origem dos valores creditados em contas bancárias
referentes ao período de 2014, o Sr. Fernando Collor foi intimado em 18/05/2017,
quanto teve ciência do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 12/05/2017. De
18/05/2016 até a data da última resposta apresentada por Fernando Collor, 17/10/2017,
já havia transcorrido o período de cinco meses. Nesse período o Sr. Fernando Collor foi
reintimado a apresentar a comprovação, por 3 (três) vezes, conforme termos lavrados
em 22/06/2017, 21/08/2017 e 02/10/2017.
Portanto, não são razoáveis as alegações reiteradas do Sr. Fernando Collor, ao longo do
período transcorrido, no sentido de que apesar dos esforços não teria sido possível
finalizar o levantamento, tendo em vista sua extensão e o fato de terem ocorrida há
muitos anos. Observe-se, ainda, que o Sr. Fernando Collor em suas respostas solicitava
dilação de prazo, e, inquestionavelmente, pode contar com prazo mais do que suficiente.
Por outro lado, o Sr. Fernando Collor argumentou que teria apresentado extenso volume
de documentos, mas, de fato, os documentos apresentados referem-se, exclusivamente,
a: transferências efetivadas pela TV Gazeta, pela Gazeta de Alagoas e pela Sra. Caroline
Serejo Medeiros Collor de Mello, crédito decorrente de empréstimo bancário e
transferências de contas bancárias do próprio contribuinte. Com relação ao período de
2012 a 2013 foi solicitada a comprovação da origem de 472 (quatrocentos e setenta e
dois) depósitos em contas bancárias e foi apresentada documentação comprobatória em
relação a apenas 50 (cinquenta) depósitos. Ou seja, apesar de todo prazo concedido ao
Sr. Fernando Collor, para 422 (quatrocentos e vinte e dois) depósitos não foi
apresentado nenhum documento que pudesse comprovar sua origem.
[...]
Após analisar os documentos apresentados pelo Sr. Fernando Collor em relação a
alguns dos valores creditados em suas contas correntes bancárias, a fiscalização
elaborou a Planilha I – Depósitos em Contas Correntes Bancárias do Sr. Fernando
Collor de Origem Não Comprovada nos anos-calendário de 2012 a 2014, relacionando
todos os créditos no período para os quais não foi apresentado nenhum documento ou
esclarecimento.
Fl. 10501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Cabe observar que, na elaboração da referida Planilha I, foram excluídos os valores
referentes a transferências bancárias que tiveram como origem a TV Gazeta e que foram
contabilizadas pela empresa como “Mútuos/Sócios”.
De acordo com a Planilha I – Depósitos em Contas Correntes Bancárias do Sr. Fernando
Collor de Origem Não Comprovada nos anos-calendário de 2012 a 2014, anexa ao
presente Termo de Verificação Fiscal, o valor total dos depósitos, cuja origem não foi
comprovada, em cada ano-calendário é a seguinte:
- Em 2012: R$ 967.832,15 (novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e dois
reais e quinze centavos);
- Em 2013: R$ 681.824,75 (seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro
reais e setenta e cinco centavos);
- Em 2014: R$ 84.575,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos e setenta e cinco reais).”
(grifei).
Quer dizer, não foi através de apenas uma ou duas e/ou muito menos três
intimações fiscais que a autoridade lançadora entendeu por solicitar ao recorrente que
apresentasse documentação hábil e idônea que comprovasse a origem dos valores creditados em
suas contas bancárias durante os anos-calendário de 2012, 2013 e 2014. Relativamente aos anos-
calendário de 2012 e 2013, a autoridade fiscal se valeu de 9 (nove) termos de intimações
lavrados, respectivamente, em 01/09/2016, 14/10/2016, 17/01/2017, 17/02/2017, 31/03/2017,
12/05/2017, 22/06/2017, 21/08/2017 e 02/10/2017, enquanto que no diz com o ano-calendário de
2014, a autoridade entendeu por intimá-lo por 3 (três) vezes, de acordo com os termos lavrados
em 22/06/2017, 21/08/2017 e 02/10/2017.
À toda evidência que a autoridade lançadora, em observância ao princípio da
verdade material que rege o processo administrativo fiscal, procedeu, a rigor, com observância
estrita à sistemática presuntiva constante do artigo 42, caput da Lei no 9.430/96, tendo concluído,
portanto, que o recorrente, de fato, não comprovou a origem dos valores discriminados na
Planilha I - Depósitos em Contas Correntes Bancárias do Sr. Fernando Collor de Origem Não
Comprovada nos anos-calendário de 2012 a 2014 (fls. 170/177), os quais foram considerados
corretamente, por força da presunção legal, como rendimentos omitidos.
Nesse contexto, note-se, ainda, que a regra constante do § 5o do referido artigo 42
da Lei no 9.430/9623 não é aplicável ao caso sob a perspectiva tal qual sustentada pelo recorrente
no sentido de que o lançamento é nulo por conta do suposto erro em relação ao sujeito passivo
autuado, porque, no entendimento do recorrente, quem deveria responder pela origem dos
depósitos, enquanto titulares, eram as próprias empresas TV Gazeta, Gazeta de Alagoas e Água
Branca.
O ponto aí é que a fiscalização identificou, com precisão, que o real destinatário e
único beneficiário dos valores que transitavam nas contas bancárias das empresas TV Gazeta,
Gazeta de Alagoas e Água Branca era, de fato, o recorrente, daí por que foi considerado o sujeito
passivo no que diz com a omissão de rendimentos caracterizados por depósitos de origem não
comprovada. Aliás, reconheça-se, por oportuno, que o próprio artigo 42, § 5o da Lei no 9.430/96
dispõe que quando restar comprovado que os valores creditados na conta bancária pertencem a
terceiro – essa é a hipótese do caso em apreço –, a determinação dos rendimentos será efetuada
em relação ao terceiro.

23 Cf. Lei n. 9.430/96, Art. 42. (omissis). § 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas
será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 10502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

A jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de que a atuação por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos de origem não comprovada deve ser
realizada em face do terceiro nos casos em que a fiscalização demonstra e comprova que o
terceiro é o efetivo titular dos respectivos valores, conforme se verifica dos precedentes citados
abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INTERPOSTA
PESSOA.
Reunidos indícios consistes e convergentes no sentido de que o responsável tributário
fez uso de interposta pessoa para realizar operações bancárias, resta evidenciado o
interesse comum na situação que constitui o fato gerador e a correta a atribuição, àquele,
do crédito tributário resultante.
[...]
(Processo no 16832.000155/2008-59. Acórdão no 1402-002.116. Conselheiro Relator
Demetrius Nicheli Macei. Sessão de 01/03/2016. Acórdão publicado em 18/05/2016).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
[...]
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITO BANCÁRIO. INTERPOSTA PESSOA. EFETIVO TITULAR.
Quando provado que os valores creditados na conta de depósito pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será
efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta.
[...]
(Processo no 13864.720123/2017-07. Acórdão no 2402-007.178. Conselheiro Relator
Denny Medeiros da Silveira. Sessão de 10/04/2019. Acórdão publicado em
26/04/2019).” (grifei).
A regra do § 5o do artigo 42 da Lei no 9.430/96 é, portanto, aplicável às hipóteses
em que há a comprovação de que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando, assim, a interposição de pessoa. E, no caso, a autoridade
lançadora não apenas demonstrou, mas, também, comprovou que o recorrente era o destinatário
certo e único beneficiário dos valores que transitaram nas contas das empresas TV Gazeta,
Gazeta de Alagoas e Água Branca.
Além do mais, destaque-se, também, que não é cabível a aplicação da Súmula
CARF no 29 ao caso em apreço, que dispõe que “todos os co-titulares da conta bancária devem
ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
Fl. 10503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento”. Não é essa a hipótese dos autos. As contas
bancárias tais quais verificadas não eram mantidas por co-titulares. O ponto que deve ser
sustentado aí – e, mais uma vez, vale repetir – é o de que a autoridade constatou que os valores
apenas transitaram nas contas das empresas citadas, mas, no final, eram vertidos em nome do
recorrente, enquanto destinatário certo e único beneficiário.
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar a alegação de nulidade do
auto de infração em razão da ausência de intimação do alegado beneficiário dos depósitos
bancários.

(f) Do erro na sujeição passiva e do erro de metodologia

Os fundamentos que dão suporte à alegação de nulidade do Auto de Infração em
virtude do erro na sujeição passiva e em razão do erro de metodologia são os seguintes:
- Que a fiscalização imputou ao recorrente a titularidade de recursos
depositados nas contas da TV Gazeta cuja origem não foi comprovada,
relativos a valores contabilizados em conta de “clientes/conta
corrente/conta de transferência ou, ainda, Contas de adiantamento”, e o
fez supostamente em virtude da ausência de esclarecimentos, por parte do
titular dos recursos, acerca da razão e natureza dos recursos e respectivas
contabilizações, de modo que a autoridade está imputando ao recorrente a
titularidade dos recursos que sequer a contabilização da TV Gazeta foi
identificada;
- Que o que se defende, portanto, é que não pode a fiscalização
simplesmente atribuir a titularidade recursos ao recorrente sem que seja
por meio de procedimento adequado e simplesmente porque o titular dos
recursos não efetuou esclarecimentos suficientes, de modo que ou o
titular dos recursos é o recorrente, que necessariamente deveria ter sido
intimado para esclarecer a respectiva origem ou é a pessoa jurídica a
qual, aliás, é quem deveria ter sido tributada em virtude da ausência de
esclarecimentos a respeito da comprovação da origem dos recursos,
sendo essa a razão pela qual a decisão recorrida merece ser reformada;
- Que o que se revela, no caso, é a pretensão de se presumir a presunção,
já que se não há qualquer prova objetiva de que os recursos
contabilizados em contas de clientes, adiantamento, transferência ou os
quais não foram contabilizados podem ser imputados ao Recorrente, de
modo que a não identificação da razão do recebimento desses recursos ou
da natureza da contabilização por parte do titular do recurso cuja origem
não foi comprovada não pode justificar a transferência de titularidade
desses recursos para o recorrente;
- Que o mesmo ocorre em relação à Gazeta de Alagoas, posto que a
autoridade fiscal imputou a titularidade dos recursos ao recorrente em
razão da referida empresa não ter justificado a origem dos recursos
Fl. 10504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

creditados em suas contas e tampouco a razão da contabilização efetuada,
sendo que, para tanto, a autoridade utilizou-se de fundamento desprovido
de qualquer juridicidade no sentido de que não é aceitável não prestar
esclarecimentos;
- Que a fiscalização não teria logrado êxito em demonstrar que o
Recorrente teria consumido tais recursos e que tal consumo justificaria
sua conclusão, uma vez que, desde o início do procedimento
fiscalizatório, o recorrente deixou claro que mantém contrato de
mútuo/conta corrente com a TV Gazeta, especialmente para fazer frente
às suas despesas, sendo que tal fato já era de conhecimento da Receita
Federal desde 2011, consoante demonstrado em lançamento para
cobrança de IOF sobre os valores mutuados, podendo-se destacar, ainda,
que tal mútuo está devidamente registrado na documentação fiscal da TV
Gazeta e nas declarações de rendimentos do Recorrente; e
- Que, quanto à empresa Água Branca, é de se destacar que se trata de
empresa patrimonial e, sob essa premissa, é absolutamente justificável
que essa frente à formação do seu patrimônio, sem contar que a
fiscalização não logrou êxito em demonstrar que o recorrente teria
consumido tais recursos e que, portanto, tal consumo justificaria a sua
conclusão, uma vez que, desde do início do procedimento fiscalizatório,
o recorrente deixou claro que mantém contrato de mútuo com a TV
Gazeta, especialmente para fazer frente às suas despesas, havendo, ao
tempo e às possibilidade do recorrente, a sua liquidação.
É de se reconhecer, de plano, que, nos termos do artigo 142 do Código Tributário,
a autoridade fiscal também tem o dever jurídico de identificar o sujeito passivo da obrigação. A
norma tributária aí, enquanto norma geral e abstrata, institui tão-somente os requisitos para
determinação do sujeito passivo que, no momento, é, então, apenas individualizável. E essa
individualização – ‘identificação’, na fórmula do artigo 142, caput – compete, no caso, à
autoridade fiscal que efetuará o lançamento.
Trata-se, portanto, do exercício de uma competência puramente administrativo –
eis aí a competência para lançar o tributo e, em sendo o caso, a penalidade – porque a autoridade
administrativa, por meio dela, aplica a norma geral e, simultaneamente, cria a norma individual,
na medida em que, agora, identifica o sujeito passivo e lhe prescreve determinado
comportamento – a prestação pecuniária. Antes do lançamento, pois, o sujeito passivo é apenas
individualizável, mas, depois, o sujeito passivo passa a ser individualmente identificado24.
Na sistemática do artigo 121 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo da
obrigação tributária principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade. E aí, o
Código acaba tratando de duas categorias distintas de sujeitos passivos: (i) o contribuinte – a
pessoa que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária – e (ii) o responsável – que é a aquele que, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em Lei25. No casos dos impostos,

24 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, p. 152/153.
25 Cf. Lei n 5.172/66. Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo
ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, quando
Fl. 10505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

note-se que, em razão do princípio da capacidade contributiva, o contribuinte, como regra geral,
deverá sofrer o ônus econômico da imposição tributária.
Em se tratando do imposto de renda, o contribuinte será aquele que auferiu
disponibilidade financeira em espécie ou em direito, ou seja, aquele que tem a disponibilidade
econômica ou jurídica da renda, entendida aí como o produto do trabalho, do capital ou da
combinação de ambos, ou dos proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. É por isso mesmo que, nos termos do
artigo 45 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do imposto de renda será o titular da
disponibilidade a que se refere o artigo 43 do CTN. Veja-se:
“Lei no 5.172/66
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.”
E, aí, destaque-se que, especificamente no que diz respeito à infração de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, o artigo 42, caput 5o da
Lei no 9.430/96 – tratam-se de dispositivos legais que devem ser interpretados em conjunto –
estabelece que o contribuinte será ou o titular dos valores créditos em conta de depósitos ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, pessoa física ou jurídica, que, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, ou o terceiro, enquanto efetivo titular da conta, quando restar
provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem ao
terceiro, na condição de interposta pessoa. Isso demonstra que não é a posse do bem o elemento
determinante para a qualificação do contribuinte, mas, sim, a titularidade do rendimentos
produzido.
Portanto, tendo em vista que a autoridade constatou que os valores entravam nas
contas bancárias das empresas TV Gazeta de Alagoas, Gazeta de Alagoas e Água Branca
Participações Ltda. e tinham por beneficiário certo o recorrente, decerto que o sujeito passivo no
que diz com a omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada não poderia ser quaisquer das empresas, mas, sim, o próprio recorrente, na condição
de terceiro, o qual, tendo sido regularmente intimado para comprovar a origem dos valores
creditados nas respectivas contas bancárias – aliás, não foram poucas as oportunidades em que a
autoridade fiscal o intimou para tanto, conforme vimos no tópico anterior – acabou não
comprovando, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos respectivos recursos.
A rigor, perceba-se que, em consonância com a sistemática prevista no artigo 42,
§ 5o da Lei no 9.430/96, este Tribunal acabou editando a Súmula no 32, que estabelece que a
titularidade dos depósitos bancários pertencerá ao terceiro nas hipóteses em que restar
comprovado, a partir de documento hábil e idônea, que ele utilizava-se da conta, enquadrando-se
aqui, também, a hipótese dos autos, em que há, no caso, a comprovação de que o recorrente era o

tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem
revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Fl. 10506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

destinatário certo e único beneficiário dos valores que entravam nas contas bancárias das
empresas TV Gazeta de Alagoas, Gazeta de Alagoas e Água Branca Participações Ltda.
Confira-se, portanto, o teor da Súmula CARF no 32, cuja redação segue transcrita
abaixo:
“Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

Com efeito, aplicando-se aqui tanto do artigo 42, § 5o da Lei no 94.30/96 quanto a
própria Súmula CARF no 32, tem-se por incabível a alegação de ilegitimidade passiva do
recorrente já que restou comprovado nos autos que os valores objeto da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada apenas transitaram nas contas das
empresas TV Gazeta de Alagoas, Gazeta de Alagoas e Água Branca Participações Ltda. e, no
final, eram vertidos em nome do recorrente, enquanto destinatário certo e único beneficiário.
Do mesmo modo, e no que diz respeito à alegação de que a fiscalização não
logrou êxito em demonstrar que o recorrente teria consumido tais recursos e que, portanto, tal
consumo justificaria s sua condição, tem-se que a presunção estabelecida pelo artigo 42 da Lei no
9.430/96, a qual serviu de fundamento legal da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada, dispensa a autoridade fiscal de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos de origem não comprovada, nos
termos do que prescreve a Súmula CARF no 26. Confira-se:
“Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
De mais a mais, é preciso rechaçar, uma vez mais, a ideia de que toda a autuação
fiscal tem por suporte fático a origem de depósitos bancários de origem não comprovada,
destacando-se, de plano, que a autoridade autuante não imputou a titularidade dos recursos
depositados nas contas das TV Gazeta de Alagoas, Gazeta de Alagoas e Água Branca
Participações Ltda. não porque as referidas empresa não prestaram os devidos esclarecimentos e
não comprovaram a origem dos valores, tal como o recorrente leva a crer, mas, sim, porque os
tais valores foram vertidos em proveito do recorrente, enquanto destinatário certo e único
beneficiário.
Portanto, não há, aqui, qualquer nulidade do auto de infração por suposto erro na
identificação do sujeito passivo, já que, como afirmado, o recorrente, enquanto terceiro foi
identificado corretamente nos termos do artigo 142 do Código Tributário e 42, § 5o da Lei no
9.430/96, enquanto destinatário certo e único beneficiário dos valores que apenas transitavam
nas contas das empresas.

Fl. 10507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

(g) Da nulidade do Auto de Infração em razão da indevida aplicação
retroativa de modificação de critério jurídico pela fiscalização –
necessidade de aplicação da LINDB

O recorrente também sustenta a nulidade do Auto de Infração em razão da
indevida aplicação retroativa de modificação de critério jurídico e o faz com base nas seguintes
alegações:
- Que a TV Gazeta de Alagoas foi autuada, em 2011, e que, naquele
lançamento, a operação firmada entre a empresa e o recorrente foi
qualificada como operação de crédito, resultando, portanto, na exigência
complementar do IOF/Crédito, sendo que, conforme consta do TVF
destes autos, a autoridade autuante modificou o critério jurídico
anteriormente adotado ao entender que aqueles mesmos fatos não se
tratavam empréstimo e, portanto, acabou qualificando os respectivos
pagamentos como rendimentos do recorrente sujeitos à incidência do
IRPF;
- Que a nulidade do presente lançamento é patente no que diz com as
infrações relativas ao mencionado empréstimo, por violação à regra do
artigo 146 do Código Tributário Nacional, já que ao efetuar o lançamento
relativo ao IOF/Crédito, em 2011, as relações entre Fisco e contribuinte
restaram estabilizadas, de forma que o Fisco concedeu ao Recorrente a
legítima confiança de que, no âmbito fiscal, a operação perpetrada entre a
empresa e o sócio qualificar-se-ia como “empréstimo” para todos os fins;
- Que tal entendimento encontra-se arraigado na Súmula 227 do extinto
Tribunal Federal de Recursos, segundo a qual “a mudança de critério
jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento”;
- Que resta evidente que no exercício do lançamento, a autoridade
administrativa valeu-se de critérios jurídicos distintos, razão pela qual o
critério jurídico modificado, à luz do artigo 146 do CTN, somente
poderia ser aplicado prospectivamente, ou seja, em relação a fatos
geradores posteriores a 2016, de modo que a autoridade autuante jamais
poderia aplicá-lo retroativamente ao efetuar lançamento relativo aos
anos-calendário 2012, 2013 e 2014;
- Que os artigos 23 e 24, parágrafo único da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro – LINDB impõem um regime de transição e a
própria impossibilidade de retroação de uma nova interpretação,
cumprindo-se reconhecer, a propósito, que a LINDB é de todo aplicável
ao processo administrativo fiscal já que, em primeiro lugar, trata-se de
Lei de sobredireito e, em segundo lugar, tratando-se de norma tal, é
irrelevante se o veículo normativo que a introduz no sistema é de
natureza ordinária ou complementar; e
- Que a proibição ao venire contra factuem proprium é uma forma de
aplicação e proteção do princípio da boa-fé objetiva e que, nos termos do
artigo 14, inciso II do Código de Processo Civil, cuja aplicação ao
Fl. 10508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

processo administrativo fiscal não é apenas subsidiária, mas, sim,
supletiva, o agir com lealdade e boa-fé implica a vedação de que a
Receita Federal, em relação aos mesmos fatos, adote qualificações
distintas e contraditórias apenas para exigir tributos.
Pois bem. De acordo com o artigo 146 do Código Tributário Nacional, a
autoridade fiscal está impossibilitada de modificar os critérios jurídicos adotados no exercício do
lançamento em relação a um mesmo sujeito passivo e no que diz respeito a fato gerador ocorrido
anteriormente à sua introdução. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.”
Para que o artigo 146 do CTN seja bem compreendido, deve-se perquirir
compreender o pode ser entendido por critérios jurídicos. Cuida-se de expressão que, como
tantas outras, tem diversos significados. E, entre os registrados pelos dicionaristas
especializados, o que parece melhor é o de ponto de vista, de modo que um critério jurídico há
de ser compreendido como uma interpretação dentre as diversas que uma norma jurídica pode
ter, sem que se possa razoavelmente cogitar-se de erro.
Nas palavras de Hugo de Brito Machado26,
“A imodificabilidade do critério jurídico na atividade de lançamento tributário é um
requisito para a preservação da segurança jurídica. Na verdade a atividade de apuração
do valor do tributo devido é sempre uma atividade vinculada. A possibilidade de
mudança de critério jurídico, seja pela mudança de interpretação, seja pela mudança do
critério de escolha de uma das alternativas legalmente permitidas, transformaria a
atividade de lançamento em atividade discricionária, o que não se pode admitir em face
da própria natureza do tributo, que há de ser cobrado, por definição, mediante atividade
administrativa plenamente vinculada.”
O artigo 146 do Código Tributário Nacional positiva, em nível infraconstitucional,
a necessidade de proteção da confiança do contribuinte na Administração Tributária, abarcando,
de um lado, a impossibilidade de retratação de atos administrativos concretos que implique
prejuízo relativamente a situação consolidada à luz de critérios anteriormente adotados e, de
outro, a irretroatividade de atos administrativos normativos quando o contribuinte confiou nas
normas anteriores27. Em suma, o artigo 146 se refere a situações de fato que estão consumadas e
proíbe, portanto, a introdução, retroativa, de novo critério jurídico em lançamentos prontos,
perfeitos e acabados.

26 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Arts. 139 a 218. Vol. III. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2009, p. 84/85.
27 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário completo. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017. Não
paginado.
Fl. 10509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

A propósito, note-se, nesse contexto, que a doutrina especializada tem entendido
que a irretroatividade do novo critério jurídico é invocável apenas pelo sujeito passivo em
relação ao qual outro lançamento já tenha sido feito com a aplicação do critério antigo. Contudo,
ainda que a maior parte da doutrina entenda que em relação a outros sujeitos passivos a referida
norma jurídica não proíbe a aplicação retroativa de novos critérios jurídicos, Hugo de Brito
Machado28 dispõe – essa também é nossa linha de entendimento – que a aplicação retroativa de
um novo critério jurídico não é admissível a despeito de se tratar de lançamentos relativos a
outros sujeitos passivos. Confira-se:
“Realmente, a interpretação literal e isolada do art. 146 do Código Tributário Nacional
nos levaria a admitir a aplicação retroativa de um novo critério jurídico, à consideração
de que se trata de outro contribuinte e não daquele contra o qual exista já lançamento
anterior, fundado no critério antigo. Entretanto, temos de considerar que os dispositivos
da lei não devem ser interpretados em face apenas do elemento literal, nem muito
menos isoladamente.
Assim, e se levarmos em conta o elemento sistêmico, e especialmente o princípio da
hierarquia que preside o sistema jurídico, temos de concluir que a aplicação retroativa
de um novo critério jurídico não se pode admitir, mesmo em relação a outros sujeitos
passivos, porque isto lesionaria flagrantemente o princípio da isonomia.
Se as situações de fato são inteiramente iguais, o fato de já haver sido contra um dos
sujeitos passivos feito um lançamento tributário não constitui critério hábil para
justificar o tratamento diferenciado das duas situações iguais. Consequentemente, as
duas situações iguais devem receber o mesmo tratamento jurídico.”
No caso concreto, e conforme se verifica dos documentos juntados às fls.
10.015/10.031, a TV Gazeta de Alagoas Ltda sofreu autuação fiscal pela falta de recolhimento
do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF que tinha por objeto supostos contratos de mútuo
mantidos com o recorrente (processo administrativo fiscal no 10410.723763/2011-15), e, aí, de
acordo com o Termo de Encerramento de Ação Fiscal ali colacionado, a autoridade fazendária
havia constatado que o contrato de mútuo apresentado pela empresa se tratava de operação de
crédito firmada entre a pessoa jurídica (mutuante) e um de seus sócios pessoa física (mutuário), o
que caracterizaria a hipótese de incidência do IOF prevista no artigo 2o, inciso I, alínea “c” do
Decreto no 6.306/200729.
Destaque-se, por oportuno, que a autoridade julgadora de 1a instância não
entendeu pela aplicação do artigo 146 do Código Tributário Nacional porque a discussão posta
naquele processo administrativo fiscal tinha por objeto cobrança de IOF cuja autuação havia sido
lavrada em face da TV Gazeta, bem assim que a correspondente fiscalização teve por referência
o ano-calendário 2008, de modo que uma nova interpretação jurídica em nada prejudicaria a
apuração posterior de tributos, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“Tampouco há que se falar em nulidade por aplicação retroativa de modificação de
critério jurídico pela fiscalização. De se observar que o processo de no
10410.723763/2011-15 citado pelo impugnante se refere à pessoa jurídica TV Gazeta e
não à pessoa física do impugnante. Então, tratando-se de figuras distintas, já se afasta a
dicção do art. 146 do CTN que expressamente legisla “em relação a um mesmo sujeito

28 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Arts. 139 a 218. Vol. III. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2009, p. 93.
29 Cf. Decreto n. 6.306/2007, Art. 2o O IOF incide sobre: I - operações de crédito realizadas: c) entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13).
Fl. 10510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

passivo”. A outra, de se destacar que a aludida fiscalização teve por referência o ano-
calendário 2008 e ainda que tenha sido encerrada em outubro de 2011 nova
interpretação em nada prejudicaria a apuração posterior dos tributos.
Cabe destacar que o art. 146 trata de revisão de lançamento tributário, já que faz
referência ao exercício do lançamento. E não menos contundente é o argumento de que
a mudança no lançamento, desconsiderando o mútuo, decorreu de um arcabouço
probatório mais consistente que se fez presente e não simplesmente de uma mudança de
critério jurídico.”
O ponto é que o artigo 146 do Código Tributário Nacional não se ocupa da
revisão do lançamento tributário, mas se refere, isso sim, a situações de fato que estão
consumadas, proibindo, portanto, a introdução retroativa de novo critério jurídico em relação a
lançamentos originários inteiros, perfeitos e acabados e, com mais razão, obviamente, à revisão
de lançamentos já realizados. Em suma, a autoridade fiscal não pode variar de critério jurídico na
interpretação do fato gerador, de modo que o novo critério não pode ser aplicado a fato gerador
anteriormente ocorrido, como se pudesse despir o ato de lançamento da importância que parece
ter no texto do referido artigo 146 do CTN.
Portanto, a norma jurídica em questão não apenas deve ser aplicada em relação a
um mesmo sujeito passivo, já que sua interpretação não pode ser realizada de forma literal e
isoladamente, mas, sim, sob uma interpretação sistêmica, de modo que, se as situações de fato
são inteiramente iguais em relação aos mesmos sujeitos, decerto que a modificação de critério
jurídico será vedada, ainda que a autuação originária tenha se dado em nome de um e a autuação
posterior tenha sido lavrada em nome do outro sujeito.
A rigor, observe-se que o suposto contrato de mútuo celebrado entre a TV Gazeta
e recorrente se mostra como uma situação de fato que impede que a autoridade fazendária
modifique os critérios jurídicos para quaisquer dos envolvidos, ainda que a respectiva autuação
fiscal para cobrança do IOF tenha se dado apenas em face da TV Gazeta.
Todavia, aquela autuação discutida nos autos do processo administrativo fiscal no
10410.723763/2011-15 tinha por objeto o ano-calendário 2008, enquanto que a presente
autuação compreende os períodos de 2012, 2013 e 2014, de modo que, se a fiscalização entendeu
que os supostos contratos firmados em 2008 entre o recorrente e a TV Gazeta se tratavam de
mútuos, decerto que, em relação aos fatos ocorridos posteriormente – a presente autuação
compreende os anos-calendário de 2012, 2013 e 2014 –, já poderia dispor, com amparo em uma
nova intepretação jurídica dentre as diversas que a norma permite, que os contratos firmados
posteriormente pelas mesmas partes não apresentam a natureza jurídica de mútuo, justamente
porque os fatos geradores aqui discutidos ocorreram posteriormente àqueles verificados em
2008.
Afinal, se a autoridade lançadora identifica como correta uma determinada
interpretação da norma e, depois, verifica que tal interpretação não é a mais adequada, tem o
poder-dever de, em nome de sua vinculação com a juridicidade e com a legalidade – e até
mesmo porque o ato de lançamento é vinculado e obrigatório –, promover a alteração de seu
posicionamento, sendo que, em nome da proteção da confiança legítima, o direito do
contribuinte deve ser resguardado em relação aos lançamentos já realizados30. A nova
interpretação não poderá ser introduzida em relação a lançamentos inteiros, perfeitos e acabados,

30 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A Proteção da Confiança Legítima do Contribuinte. In: Revista Dialética de Direito
Tributário no 145, out/07, p. 99.
Fl. 10511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

mas, ao revés, poderá encampar a motivação dos lançamentos que compreendam fatos ocorridos
posteriormente.
Em relação à alegação de que os artigos 23 e 24, parágrafo único da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB impõem um regime de transição e a
própria impossibilidade de retroação de uma nova interpretação e, por isso mesmo, devem ser
aplicado ao caso concreto, já que, em primeiro lugar, trata-se de Lei de sobredireito e, em
segundo lugar, tratando-se de norma tal, é irrelevante se o veículo normativo que a introduz no
sistema é de natureza ordinária ou complementar, vejamos, antes, o que dispõem os referidos
dispositivos legais, cujas redações seguem transcritas abaixo:
“Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
[...]
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer
interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição
quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses
gerais.
[...]
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se
houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que,
com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações
plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) (Regulamento)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações
contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou
administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de
amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018).”
Ora, por não se vislumbrar qualquer ato retroativo a reivindicar a aplicação do
artigo 146 do Código Tributário Nacional, decerto que a aplicação dos artigos 23 e 24, parágrafo
único da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB também se revela um tanto
equivocada. Aliás, destaque-se que, em 06/08/2012, este Tribunal acabou aprovando a Súmula
CARF no 169, vigente a partir de 16/08/2021, a qual dispõe o seguinte:
“Súmula CARF no 169
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.”
O que se tem no caso é que não houve mudança de critério jurídico
retroativamente a ensejar tanto a aplicação do artigo 146 do Código Tributário Nacional quanto
os artigos 23 e 24 da LINDB, não havendo se cogitar, portanto, em qualquer nulidade do auto de
infração em razão da indevida aplicação retroativa de modificação de critério Jurídico pela
Fiscalização.
Com efeito, entendo por não acolher a preliminar de nulidade tal qual formulada.
Fl. 10512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

(h) Da indevida imposição de penalidades e cobrança de juros de mora em
razão da aplicação do artigo 100, inciso III e parágrafo único do Código
Tributário Nacional

A alegação da indevida imposição de penalidades e cobranças de juros de mora
em razão da aplicação do artigo 100, inciso III, parágrafo único do CTN tem por fundamento os
seguintes pontos:
- Que caso não se entenda pela aplicação do artigo 146 do Código
Tributário Nacional, é de rigor que a multa de ofício e os juros de mora
sejam excluídos uma vez que tanto o recorrente quanto a TV Gazeta de
Alagoas apenas seguiram a prática adotada pela autoridade fiscal que, em
2011, qualificou a operação realizada entre eles como mútuo e acabou
lhes exigindo o recolhimento complementar do IOF/Crédito;
- Que, nos termos do artigo 100, inciso III, parágrafo único do CTN, as
práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas são
consideradas normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos, de modo que a observância de
tais normas exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de
mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributos; e
- Que o acórdão recorrido também merece ser reformado nesse ponto a
fim de que sejam cancelados tanto a multa de ofício quanto os juros de
mora.
Registre-se, de logo, que o artigo 100, inciso III, parágrafo único do Código
Tributário Nacional dispõe que as práticas reiteradamente observadas pelas autoridade
administrativas são consideradas como normas complementares das leis dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos as práticas reiteradamente observadas pelas autoridade
administrativas, sendo que, de acordo com o parágrafo único, a observância das normas referidas
neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO III - Normas Complementares
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas.
[...]
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base
de cálculo do tributo.”
Fl. 10513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Pelo que se pode observar, o artigo 100, inciso III do CTN formaliza, no plano das
normas gerais em matéria tributária, o princípio constitucional da segurança jurídica. Aliás, são
vários os dispositivos do Código Tributário que consagram a irretroatividade dos atos
administrativos favoráveis ao contribuinte, incluindo-se aí o próprio artigo 100 o qual, a
propósito, admite a retroação mas atenua-lhes os efeitos, referindo-se, pois, aos atos normativos
do executivo, de terceiro grau, que são complementares aos próprios Decretos regulamentares
que, por sua vez, são editados para possibilitar o fiel cumprimento da Lei.
Decerto artigo 100, parágrafo único do CTN refere-se à situação em que não há a
substituição de uma interpretação juridicamente possível por outra, tal como é prescrito no artigo
146, analisado no tópico anterior, mas, sim, à existência de uma norma complementar contrária à
lei que é posteriormente corrigida pela Administração, ou cujo erro é posteriormente por ela
percebido31.
Nesse contexto, observe-se que as práticas reiteradas das autoridades
administrativas representam uma posição sedimentada do Fisco na aplicação da legislação
tributária e devem ser acatadas como boa interpretação da lei. Ora, se as autoridades fiscais
interpretam a lei em determinado sentido, e assim a aplicam reiteradamente, essa prática
constitui norma complementar da Lei. De certo modo isto representa a aceitação do costume
como fonte do Direito. O Código Tributário Nacional não estabelece qualquer critério para se
determinar quando uma prática deve ser considerada como adotada reiteradamente pela
autoridade administrativa, devendo-se, todavia, entender como tal uma prática repetida,
renovada, bastando que tenha sido adotada duas vezes, pelo menos, para que se considere
reiterada32.
Em comentários ao artigo 100 do Código Tributário Nacional, Hugo de Brito
Machado33 assevera que
“Como regras jurídicas de categoria inferior, as normas complementares evidentemente
não podem modificar as leis, nem os decretos e regulamentos. Por isso não asseguram
ao contribuinte o direito de não pagar um tributo que seja efetivamente devido, nos
termos da lei. Mas se o não-pagamento se deveu à observância de uma norma
complementar, o contribuinte fica a salvo de penalidades, bem como da cobrança de
juros moratórios e correção monetária. O parágrafo único do art. 100 do Código
Tributário Nacional assim o determina. Não seria justo punir o contribuinte que se
conduzir de acordo com norma, embora ilegal, editada pela própria Administração
Tributária.
Ressalte-se, outrossim, a necessidade de compatibilizar-se o parágrafo único do art. 100,
com o art. 146, do Código Tributário Nacional. Assim, se a modificação da norma
complementar representa simples mudança de critério jurídico, só vale para o futuro.
Não se presta como fundamento para a revisão do lançamento.”
É nesse mesmo sentido que Gabriel Lacerda Troianelli34 também tem sustentado:

31 TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Interpretação da Lei Tributária: Lei Interpretativa, Observância de Normas
Complementares e Mudança de Critério Jurídico. In: Revista Dialética de Direito Tributário no 176, mai./2010, p.
82.
32 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Vol. II. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008,
p. 68.
33 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Vol. II. 2. ed. São Paulo, Atlas, 2008,
p. 69.
Fl. 10514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

“Pelo menos é isso que sugerem as consequências jurídicas do parágrafo único do artigo
100: a norma complementar ilegal jamais poderá fazer desaparecer a obrigação
tributária, razão pela qual o contribuinte que a observou deve pagar o tributo; por outro
lado, o contribuinte não pode ser punido por ter observado a norma complementar
ilegal, razão pela qual não lhe pode ser exigido o pagamento de multa, de juros de mora
e nem mesmo da atualização monetária, havendo quanto a esta última, certo exagero por
parte da norma por gerar enriquecimento sem causa do sujeito passivo.
Em resumo, enquanto o parágrafo único do artigo 100 aplica-se quando houver correção
de ilegalidade, o artigo 146 refere-se à simples mudança de critério jurídico, sem que o
critério substituído se revele ilegal.”
Ao falar em “praticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas”, o legislador abriu espaço para a utilização do costume como fonte do Direito e,
especificamente, como norma complementar em matéria tributária. Todavia, como o Código
Tributário Nacional não estabelece qualquer critério que determina quando uma prática deve ser
considerada como adotada reiteradamente pela autoridade administrativa, deve-se entender como
tal uma prática repetida, renovada, bastando que tenha sido adotada duas vezes, pelo menos, para
que se considere como reiterada.
Significa dizer, em conclusão, que o artigo 100, inciso III do CTN não é aplicável
ao caso em tela, já que o simples fato de a autoridade fiscal ter considerado que os supostos
contratos celebrados entre o recorrente e a TV Gazeta no ano-calendário de 2008 apresentavam
natureza de mútuos não equivale a qualquer prática reiterada por parte da autoridade
administrativa, sem contar que, ainda que assim não fosse, e a título apenas argumentativo, a
administração adotou tal posicionamento em apenas uma oportunidade.
Por isso mesmo, entendo por não acolher da alegação relativa à indevida
imposição de penalidades e cobrança de juros de mora em razão da aplicação do artigo 100,
inciso III e parágrafo único do Código Tributário Nacional.

(i) Da Nulidade absoluta quanto aos depósitos nas contas correntes do
recorrente pela falta de instrução probatória (2a Infração), bem como
quanto à 1a Infração, pois esta é fulcrada em depósitos e esses não foram
juntados

A última preliminar de nulidade pode ser entendida a partir das seguintes
alegações:
- Que os extratos bancários ou quaisquer outros documentos que
supostamente foram fornecidos pelas instituições e que, portanto,
lastreiam o presente lançamento por presunção, não foram juntados aos
autos, sendo que, nos lançamentos fundados em presunção de omissão de
receitas, ao menos os indícios hão de ser produzidos pela autoridade
fiscalizadora, de modo que a juntada dos depósitos aos autos era
indispensável à legitimidade do lançamento, especialmente no que diz

34 TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Interpretação da Lei Tributária: Lei Interpretativa, Observância de Normas
Complementares e Mudança de Critério Jurídico. In: Revista Dialética de Direito Tributário no 176, mai./2010, p.
82-83.
Fl. 10515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

respeito aos valores depositados em contas correntes de pessoas jurídicas
cujo acesso não é franqueado ao recorrente por razões de sigilo bancário;
- Que no que tange à segunda infração, foram juntados apenas os extratos
bancários da conta corrente no 2001-1, Banco Bradesco, correspondentes
ao período de janeiro a dezembro de 2014 (fls. 1672, 1684-1686), sendo
que no que diz com os extratos relativos às demais instituições
financeiras e aos demais períodos, a autoridade autuante limitou-se a
relatar que “de posse dos extratos bancários, em decorrência da decisão
do Ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki na ação
cautelar no 3.870, procedeu-se à sua análise”, do que se deve concluir,
portanto, que não há qualquer extrato bancário anexado aos autos em
relação aos anos de 2012 e 2013, e que, além disso, ainda que a primeira
infração tenha por objeto depósitos bancários, decerto que também aqui
não existe nenhum extrato bancário juntado aos autos;
- Que há vício no lançamento, pois a documentação que teria dado
suporte à presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/96 não foi
juntada aos autos, de modo que tal situação demonstra, mais uma vez,
clara ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, na medida em
que não se sabe se os depósitos listados ao longo da fiscalização são
pertinentes ou não, verdadeiros ou não, restando-se afirmar que, ao
menos aparentemente, o acórdão recorrido se utilizou de presunção da
presunção ao aplicar a presunção na ausência do elemento indiciário e
que a manutenção do lançamento foi realizada sem a análise adequada da
documentação; e
- Que o lançamento carece de instrução probatória e que a autuação
caracteriza-se, portanto, como verdadeira afronta ao disposto no artigo
142 do CTN, uma vez que para constituir o crédito tributário o sujeito
ativo da relação tributária deve identificar a matéria tributável e tipificá-
la corretamente, sem contar que a ausência de elementos probatórios
suficientes também enseja o cancelamento do lançamento por afronta ao
artigo 10 do Decreto no 70.235/72.
Registre-se, de plano, que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 prescreve duas
hipóteses de nulidade dos atos jurídicos administrativos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Pelo que se observa, enquanto a regra constante do inciso I se refere a pressuposto
subjetivo (agente competente) de atos processuais (atos, termos, despachos e decisões), a regra
insculpida no inciso II atende a pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência
Fl. 10516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

ao princípio constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo
fiscal.
O que nos interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar que o inciso II cuida da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, que,
no âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a
razão pela qual as decisões administrativas devem sempre ser proferidas em respeito aos
princípios do contraditório e ampla defesa, sob pena de serem consideradas nulas em decorrência
da falta de elemento essencial à sua formação.
Nas palavras de Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder
Sliwka35,
“[A nulidade no processo administrativo fiscal] Só deve ser reconhecida
excepcionalmente, quando verificada: a) incompetência do servidor que lavrou praticou
o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou decisão; ou b) violação ao direito de
defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa, como vício na motivação dos
atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento
de prova pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de
argumento de defesa do contribuinte.”
É nesse mesmo sentido Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López36
se manifestam:
“O artigo 59 trata de nulidade por vício de incompetência, seja dos atos e termos
processuais (inc. I), seja dos despachos e decisões (inc. II) (...).
[...]
O inciso II cuida, ainda, da nulidade decorrente de cerceamento do direito de defesa
que, no processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal. Daí as
decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa sob pena de serem consideradas nulas pela falta de
elemento essencial à sua formação. Da mesma forma, a omissão de requisitos essenciais
enseja a nulidade do lançamento quando cercearem o direito de defesa do contribuinte.”
Fixadas essas premissas iniciais, vale transcrever, aqui, e de logo, os trechos do
TVF constantes do item VI, subitem 1 acerca dos arquivos com dados que foram compartilhados
com a Receita Federal do Brasil. Veja-se:
“Cabe destacar que os arquivos com os dados bancários foram compartilhados com a
Receita Federal acompanhados de Relatório de Informação da Secretaria de Pesquisa e
Análise do Gabinete do Procurador-Geral da República - SPEA/PGR que trata da
disponibilização (download) dos arquivos originais transmitidos para o
Simba/Spea/PGR. No referido relatório, anexado ao presente processo, consta, em
relação aos procedimentos de transferência e armazenamento de arquivos:

35 PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito processual tributário:
Processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência. 8. ed. rev. e atual. Porto
Alegre: Livraria do advogado, 2014, Não paginado.
36 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 10517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Ao transmitir para a SPEA/PGR os arquivos bancários em cumprimento de ordens
judiciais, a instituição financeira recebe do Simba um Recibo de Transmissão
numerado, com a especificação acerca dos tipos dos arquivos transmitidos, tamanho,
data de geração e um código de integridade denominado hash (algoritmo de verificação
de integridade de conteúdo).
Os departamentos jurídicos dos bancos têm peticionado aos magistrado informando o
cumprimento da ordem judicial e requerendo a juntada aos auto do Recibo de
Transmissão acompanhados dos respectivos códigos de hash Dessa forma, o Juiz, o
membro do MP, os investigadores ou a própria Defesa podem verificar se os arquivos
juntados ao processo são os mesmos originais transmitidos pelas instituições
financeiras.
Assim, qualquer tipo de alteração nos arquivos ou a substituição de um arquiv em meio
magnético poroutro podem ser facilmente detectados.(grifamos)
Para verificar o número de hash de um arquivo questionado, baixe da interne qualquer
um dos programas especializados para o cálculo do algoritmo, tai como o MD5, SHA-
256, Checksum, CRC, etc, que são programas simple comumente utilizados no mercado
para verificação de integridade de arquivos.
Todos os arquivos bancários transferidos pela internet das instituições financeiras ou do
Banco Central do Brasil para o Simba foram cuidadosamente armazenados nos
computadores centrais desta SPEA/PGR, que administra e controla a política de
privacidade e de restrição de acesso (cadeia de custódia) aos Casos no Ministério
Público Federal.
O referido relatório lista todos os Recibos de Transmissão do Caso, especificando os
conteúdos e respectivos números de controle (hashs) dos arquivos disponibilizados para
download. Para cada transmissão realizada por uma instituição financeira são
apresentados os arquivos txt: Agências, Contas, Titulares, Extrato e Origem_Destino,
com respectivo código hash para cada arquivo.
Os arquivos recebidos pela Receita Federal tiveram sua integridade verificada,
conforme orientação da SPEA/PGR, utilizando-se o Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos – SVA, para verificação do número hash dos arquivos.
Conforme decisão do Ministro Relator Teori Zavascki na Ação Cautelar 3.870 Distrito
Federal, foi afastado o sigilo bancário de diversas pessoas físicas e jurídicas suspeitas de
participação em “operações de repasse de vantagem pecuniária indevida” e “operações
de lavagem de dinheiro”. Em cumprimento de ordem judicial as instituições
transmitiram para a SPEA/PGR arquivo contendo informações de todas as pessoas
físicas e jurídicas que tiveram afastado o sigilo bancário.”

Constata-se que os dados bancários compartilhados retratam as informações
contidas nos extratos bancários, de modo que as informações se mostram um tanto fidedignas.
Além disso, note-se que, de acordo com as fls. 9.553, e nos termos do TVF, o compartilhamento
dos dados bancários com a Receita Federal foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo
que a autoridade fiscal teria analisado os dados bancários compartilhados referentes ao período
de 01.01.2012 a 01.04.2014. Além das listagens fornecidas pela Receita Federal do Brasil às fls.
9.388/9.552, o Ministério Público Federal reproduziu, em tabela, relatório tipo 4 do SIMBA
(Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias) indicando os depósitos bancários
realizados em favor do ora recorrente. Não obstante, a relação de depósitos bancários em favor
do contribuinte também foi juntada ao processo como arquivo no formato .xlsx.
No momento da notificação do lançamento também foi entregue ao ora recorrente
o demonstrativo referente aos depósitos que remanesceram sem comprovação, conforme se pode
observar da Planilha I (fls. 170/177) na qual foram identificados os bancos, números de contas e
agências, tipo de operação, descrição do lançamento, data do lançamento e valor da transação.
Fl. 10518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Com efeito, tem-se que a não juntada dos extratos bancários aos autos não macula
o lançamento, posto que todas as informações necessárias foram disponibilizadas ao contribuinte
para que pudesse apresentar sua defesa, do que se conclui que não houve, no caso, qualquer
ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Passo, agora, à análise das alegações meritórias.

2.
Do Mérito

(a) Da comprovação da origem dos depósitos bancários nas contas correntes
do recorrente

A primeira alegação meritória diz respeito à comprovação da origem dos
depósitos bancários creditados nas contas correntes do recorrente e, a rigor, pode ser sintetizada
a partir dos seguintes fundamentos:
- Que toda e qualquer referência a fatos diversos dos aqui apurados –
inclusive relativamente a anos-calendário diversos – deve ser
absolutamente desconsiderada, porquanto a deficiência de motivação
prejudica não apenas a defesa do contribuinte, mas, também, ofende
princípios do processo administrativo e a própria legislação vigente a
qual, de acordo com os artigos 2o e 40 da Lei no 9.784/99, exige que a
motivação dos atos da administração tributária sejam explícitos, claros e
congruentes, sem contar que a inobservância à Lei no 9.784/99 por
inadequação da motivação acaba ofendendo tanto a própria legalidade
estrita que a autoridade fiscal deve submeter-se quanto constitui vício
material que evidencia a nulidade do lançamento;
- Que nos termos do artigo 62, § 2o do RICARF, as decisões definitivas
de mérito proferidas pelo STF e STJ, julgadas sob a sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos artigos 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105/2015, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do
CARF, podendo-se observar, pois, que nos autos do REsp no
1.130.545/RJ, o STJ fixou a tese de que nas hipóteses de erro de direito -
como ocorre nos casos de fundamentação jurídica deficiente – o ato
administrativo de lançamento revela-se imodificável, insuscetível de ser
sanado no curso do processo administrativo ou judicial e, por isso
mesmo, deve ser declarado nulo;
- Que justificou a origem dos depósitos bancários em contas correntes de
sua titularidade, sendo que os recursos movimentados têm fonte
conhecida e origem lícita e são compostos, basicamente, de seus
proventos enquanto Senador da República, empréstimos contraídos há
vários anos com empresas da Organização Arnon de Mello, recebimento
de heranças e doações de familiares e fruto de alienação de bens móveis e
imóveis de sua propriedade;
Fl. 10519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 75 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

- Que a maior parte dos depósitos mencionados em meras planilhas diz
respeito a empréstimos tomados de pessoas físicas que, no mais das
vezes, são lastreados na confiança recíproca entre as partes e que,
ocasionalmente, não têm materialização física e cuja contabilização – na
medida em que isenta de tributação – fica a critério daquele que
empresta;
- Que em retribuição a favores recebidos no passado, Pedro Paulo Leoni
Ramos concedeu ao Recorrente empréstimo da ordem de cerca de 1
milhão de reais, na forma de linha de crédito, tal como expressamente
relatado, sendo que, de acordo com Pedro Paulo, “não houve
formalização contratual do referido empréstimo, muito menos o ajuste de
incidência de juros ou correção monetária”, e que, à época da concessão
do empréstimo, a respectiva movimentação financeira ocorreu por meio
de estrutura informal mantida por Alberto Youssef sem que o recorrente
tivesse conhecimento de tal fato;
- Que esclareceu desde a impugnação que os valores recebidos do Sr.
Pedro Paulo correspondiam a linha de crédito e que, por óbvio e pela
relação jurídica, não há datas precisas, sendo que a decisão recorrida
utiliza das informações do Inquérito e da Denúncia para fundamentar as
acusações, porém quando tais informações fazem prova a favor do
Recorrente elas acabam sendo ignoradas, e que, portanto, a fiscalização
não logrou, em momento algum, colher provas que desconstituíssem as
declarações do Sr. Pedro Paulo, que, aliás, são suficientes para
demonstrar a origem dos depósitos questionados ou, ao menos, em
relação aos R$ 1.000.000,00;
- Que, de um lado, a decisão recorrida desconsidera o mútuo realizado
entre o recorrente e a TV Gazeta de Alagoas com base em elementos
meramente indiciários do processo criminal e, de outro, deixa de levar
em conta a declaração expressa de Pedro Paulo que, sob as penas da lei,
reconheceu a existência e o montante do mencionando mútuo realizado
com o recorrente; e
- Que parte dos valores decorre de doações recebidas de Ana Luísa
Collor de Mello, sendo que a decisão recorrida, nesse ponto, limita-se a
afirmar que “a fiscalização não acatou essas alegações”, todavia,
conforme já havia sido esclarecido, o recorrente possuía com sua irmã
um estreito relacionamento pessoal e, por isso mesmo, era comum que
ela efetuasse depósitos em suas contas correntes a título de doações
muitas vezes sem sequer comunicá-lo, podendo-se destacar, ainda, que a
origem das doações realizadas pela Sra. Ana Luísa cingia-se,
fundamentalmente, ao produto da alienação de bens herdados de sua
mãe.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada está calcada no artigo 42 da Lei no 9.430/96, o qual, aliás, já tivemos a oportunidade
de comentá-lo brevemente, sendo que, por ora, é preciso analisá-lo sob uma perspectiva, por
assim dizer, pormenorizada.
Fl. 10520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 76 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Pois bem. A partir da promulgação do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, o legislador
acabou estabelecendo uma presunção de rendimentos tributáveis pelo imposto de renda sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta bancária de
depósito ou de investimento. Confira-se:
“Lei no 9.430/96
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002).”
Pelo que se pode observar, trata-se de presunção legal que acaba eximindo a
autoridade fiscal de comprovar a efetiva omissão de rendimentos. Quer dizer, a presunção legal
constante do artigo 42 da Lei no 9.430/96 prescreve que, em vez de ter de comprovar a efetiva
ocorrência do fato gerador que, no caso, é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
da renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação – esse é o fato desconhecido –,
caberá à autoridade fiscal, portanto, comprovar apenas a existência do acontecimento tomado
como fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira em relação aos quais o titular, regularmente
Fl. 10521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 77 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos – esse o
fato conhecido.
Diz-se que a presunção exime a autoridade fiscal de comprovar a efetiva omissão
de rendimentos em contraponto à ideia de que há aí uma inversão do ônus da prova. Porque, se é
certo que a autoridade fiscal tem o dever jurídico de comprovar a ocorrência do fato gerador e
não um simples ônus, também é certo que não poderia haver a inversão do ônus. O lançamento
tributário reveste a natureza de ato vinculado e, por isso mesmo, a autoridade tem um dever
jurídico de fazê-lo com observância à lei.
De acordo com os ensinamentos de José Souto Maior Borges37,
“E, porque o procedimento de lançamento é vinculado e obrigatório, o seu objeto não é
relegado pela lei à livre disponibilidade das partes que nele intervêm. É indisponível,
em princípio, a atividade de lançamento – e, portanto, insuscetível de renúncia (...).O
Fisco, entretanto, tem o dever - não o ônus - de verificar a ocorrência da situação
jurídica tributária conforme ela se desdobra no mundo fático, com independência das
chamadas provas pré-constituídas ou presunções de qualquer gênero. Coisa diversa seria
afirmar que o Fisco tem não o dever, mas o ônus da prova. Se o procedimento
administrativo é, em princípio, indisponível, nele não cabe a inserção da categoria
jurídica em que o ônus consiste. Define-se sumariamente o ônus como a conduta não
obrigatória a cujo não atendimento é inimputável qualquer sanção, dado que o seu
atendimento configura apenas um requisito necessário para a obtenção de um
determinado efeito útil. O ônus é, por definição, disponível. Consiste na situação
jurídica em que alguém procura obter uma vantagem ou evitar uma desvantagem. Essa
alternativa pressupõe necessariamente a renunciabilidade da situação jurídica subjetiva
característica do ônus. Logo, não é exato supor - ao contrário do que geralmente se
pensa - tenha o Fisco o ônus da prova e até o ônus do lançamento. Nem o Fisco prova a
existência in concreto do fato jurídico tributário para obter a vantagem em que a
remoção do ônus consiste, nem lança o tributo para remover o obstáculo à obtenção de
uma vantagem. A aplicação da teoria do ônus ao procedimento administrativo tributário
e, pois, ao lançamento é mais do que artificiosa: revela-se incabível, dados os termos
precisos em que foi construída a figura do ônus nas outras províncias do Direito -
sobretudo onde a conceituação teórica é mais refinada, no campo do Direito Privado
[...].”
Partindo da premissa de que a presunção legal do artigo 42 d Lei no 9.430/96 está
em consonância com a Constituição e com as normas gerais do Direito Tributário – aliás, trata-se
de norma plenamente válida e vigente –, afirma-se que a presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada exsurge, portanto, como instrumento
eficaz e catalisador da eficácia do próprio lançamento tributário ao permitir que a autoridade
fazendária possa inferir conclusões desconhecidas a partir de dados conhecidos e notórios,
considerando aí a insuficiência da máquina administrativa no que diz com a análise
individualizada e detalhada dos rendimentos de cada contribuinte do imposto de renda.
É nesse mesmo sentido que Emerson Catureli38 tem sustentado:
“Considerando o distanciamento da Administração relativamente à vida econômica do
contribuinte no momento da ocorrência do fato gerador, a regulação da prova no

37 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 121-122.
38 CATURELI, Emerson. Aplicação de multa qualificada nas hipóteses de presunção de omissão de receitas fundada
em depósitos bancários de origem não comprovada. In: Revista Dialética de Direito Tributário 143, ago/2007, p. 30-
32.
Fl. 10522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 78 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

procedimento administrativo assume contornos específicos, de modo a tornar mais
equilibrada a relação Fisco-contribuinte. As presunções são uma das técnicas jurídicas
fundamentais para atingir esse fim. Essa é a razão pela qual se observa nos
ordenamentos jurídicos modernos a utilização cada vez mais frequente desse
instrumento para facilitar à Administração a prova dos fatos geradores, de modo a dar
efetividade à norma de Direito Tributário material.
[...]
Com base nesses pressupostos teóricos, conclui-se que o legislador, ao elaborar a
presunção de omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, prevista no art. 42 da Lei 9.430/96,8 julgou que a autoridade
administrativa nessas hipóteses encontraria especiais dificuldades para demonstrar, por
outros meios, a ocorrência do fato gerador. Daí a necessidade de dotá-la de um
instrumento hábil à consecução do lançamento. Há, portanto, inegável juízo
deontológico que precedeu a elaboração da norma”.
Nesse contexto, note-se, ainda, que o que a lei prescreve é que os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos respetivos valores
serão considerados como rendimentos omitidos. A tributação aí tem por objeto a própria omissão
de rendimentos que, por força da presunção legal insculpida no artigo 42 da Lei no 9.430/96, é
considerada como tal a partir da ausência da comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, da origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento, restando-se
concluir, pois, que os depósitos bancários são unicamente utilizados como instrumento da
apuração dos rendimentos presumidamente omitidos.
Fixadas essas premissas, observe-se, inicialmente, que, de acordo com a Planilha I
– Depósitos em Contas Correntes Bancárias do Sr. Fernando Collor de Origem não Comprovada
nos anos-calendários de 2012 a 2014 (fls. 170/177), a autoridade lançadora apurou, em cada ano-
calendário, o total dos depósitos cuja origem não restou comprovada mediante documentação
hábil e idônea: (i) ano-calendário de 2012: R$ 967.832,1; (ii) ano-calendário de 2013: R$
681.824,75; e (iii) ano-calendário de 2014: R$ 84.575,00.
A partir da leitura do item VI – Análise dos Fatos Apurados nos anos-calendários
de 2012 a 2014, subitem 1 – Recursos financeiros creditados em contas bancárias do Sr.
Fernando Collor nos anos-calendário de 2012 a 2014 do TVF, é possível constatar que, após
analisar os extratos bancários compartilhados pela autoridade judicial, a autoridade fiscal
entendeu por intimar o ora recorrente, por diversas vezes, para que pudesse comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem, individualizada, dos respectivos depósitos bancários tais
quais discriminados oportunamente, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“VI – ANÁLISE DOS FATOS APURADOS NOS ANOS-CALENDÁRIO DE 2012
A 2014
1 – Recursos financeiros creditados em contas correntes bancárias do Sr.
Fernando Collor nos anos-calendário de 2012 a 2014
[...]
Na análise dos extratos bancários realizada por esta fiscalização, foram excluídos os
depósitos/créditos decorrentes, sem restar dúvida, de estornos, cheques devolvidos,
empréstimos bancários juros de aplicações financeiras e aqueles referentes a
transferências de outras contas bancárias do próprio
Fl. 10523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 79 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

contribuinte.
Após as exclusões, a relação de depósitos, referentes ao período de 01/01/2011 a
31/12/2013, foi apresentada ao Sr. Fernando Collor, acompanhando o Termo de
Intimação Fiscal lavrado em 24/06/2016, solicitando comprovar a origem dos valores,
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, compatível em data e valor.
Em resposta datada de 01/08/2016, foram apresentados documentos relativos a 72
(setenta e dois) créditos, referentes ao período de 2011 a 2013.
Uma vez que os extratos bancários compartilhados com a Receita Federal, em
decorrência de decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavaski,
compreendiam o período até 1o de abril de 2014, em 18/07/2016 foi lavrado Termo de
Intimação Fiscal solicitando ao Sr. Fernando Collor apresentar extratos de suas contas
bancárias no período de 01/01/2014 a 31/12/2014.
Em atendimento ao referido Termo de Intimação, conforme correspondência datada de
10/08/2016, o Sr. Fernando Collor apresentou extratos das contas correntes no 00020-1
da agência 4454 do Itaú Unibanco e no 116750 da agência 5977 do Banco do Brasil.
Em 01/09/2016 foi lavrado Termo de Constatação e Reintimação, solicitando ao Sr.
Fernando Collor apresentar os extratos bancários ainda não apresentados e a comprovar
a origem dos valores creditados em contas bancárias no período de 2011 a 2013
discriminados em planilha anexada ao Termo de Intimação Fiscal lavrado em
24/06/2016.
Em resposta datada de 15/09/2016 foram apresentados documentos relativos a 9 (nove)
créditos em suas contas bancárias.
Novamente, mediante Termo de Constatação e Reintimação Fiscal lavrado em
14/10/2016, o Sr. Fernando Collor foi reintimado a apresentar documentação já
solicitada em termos anteriores, ainda não atendidos integralmente.
Em resposta datada de 03/11/2016, o Sr. Fernando Collor, no que se refere à
comprovação da origem dos valores creditados em suas contas bancárias, registra que
recebeu ao longo dos anos doações realizadas por sua irmã, a Sra. Ana Luiza, e que
parte dos recursos decorrem de linha de crédito aberta pelo Sr. Pedro Paulo em seu
favor.
Em 17/01/2017, o Sr. Fernando Collor foi mais uma vez, reintimado a apresentar
extratos das contas correntes no Banco Bradesco no ano-calendário de 2014 e a
comprovar a origem dos valores creditados em contas bancárias no período de 2012 a
2013, discriminados em planilha anexa e já constantes de planilhas anexadas a termos
anteriores.
Em atendimento, conforme correspondência datada de 30/01/2017, o Sr. Fernando
Collor, com relação à comprovação da origem dos valores creditados em suas contas
bancárias, informou que “não foi possível finalizar levantamento, motivo pelo qual se
requer dilação” e apresentou extrato da conta corrente no 2.000-1 da agência 2842-8 do
Banco Bradesco.
Novamente, em 17/02/2017, o Sr. Fernando Collor foi reintimado a apresentar a
documentação ainda não apresentada.
Em atendimento, o Sr. Fernando Collor informou que “a despeito de todos os esforços
empreendidos, não foi possível ao intimado finalizar o levantamento das informações
solicitadas, dado que se reportam a operações ocorridas há muitos anos, motivo pelo
qual requer dilação” e apresentou extrato da conta bancária no 2.000-1 da agência
1688-8 do Banco Bradesco.
Mais uma vez, em 31/03/2017, o Sr. Fernando Collor foi reintimado a apresentar os
documentos já solicitados em termos lavrados anteriormente e ainda não apresentados à
fiscalização.
Fl. 10524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 80 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

De posse dos extratos bancários do período de 01/01/2014 a 31/12/2014, apresentados
pelo Sr. Fernando Collor em atendimentos à intimação fiscal, a fiscalização precedeu à
análise dos mesmos.
Da mesma forma que efetuado com os extratos do período 2011 a 2013, foram
excluídos os depósitos/créditos decorrentes, sem restar dúvida, de estornos, cheques
devolvidos, empréstimos bancários, juros de aplicações financeiras e aqueles referentes
a transferências de outras contas bancárias do próprio contribuinte.
Em 12/05/2017, conforme Termo de Intimação Fiscal, o Sr. Fernando Collor foi
intimado a comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea,
compatível em data e valor, a origem dos valores creditados em contas bancárias
discriminados em planilha anexa, referentes ao ano de 2014, e reintimado a comprovar a
origem dos valores creditados em contas bancárias discriminados em outra planilha
anexa, referentes aos anos de 2012 e 2013.
Em resposta datada de 25/05/2017, o Sr. Fernando Collor apresentou comprovantes de
transferências realizadas pela TV Gazeta de Alagoas Ltda realizadas ao longo do ano-
calendário de 2014 e registrou: “Quanto ao levantamento relativo aos valores
apontados nas tabelas 1 e 2, como é de conhecimento, o intimado sempre no intuito de
colaborar integralmente com o trabalho fiscalizatório, apresentou até o presente
momento extensa documentação à medida em que obtida e permanece empreendendo
todos os esforços necessários na localização da documentação que se reporta a
diversas operações ocorridas há muitos anos. Nesse sentido, requer seja concedida
dilação para apresentação da documentação complementar.”
Em 22/06/2017 o Sr. Fernando Collor foi reintimado a comprovar, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, compatível em data e valor, a origem dos
valores creditados em contas bancárias discriminados em planilha anexa, referentes ao
período de 2012 a 2014.
Em resposta datada de 07/07/2017 o contribuinte apresentou cópia de cheque e de TED,
comprovando 2 (dois) valores creditados em suas contas bancárias e voltou a registrar: o
intimado sempre no intuito de colaborar integralmente com o trabalho fiscalizatório,
apresentou até o presente momento extensa documentação à medida em que obtida e
permanece empreendendo todos os esforços necessários na localização da
documentação que se reporta a diversas operações ocorridas há muitos anos. Nesse
sentido, requer seja concedida dilação para apresentação da documentação
complementar.”
Novamente, em resposta datada de 21/08/2017, o Sr. Fernando Collor, em atenção ao
Termo de Continuidade de 10/08/2017, registrou: “como é de conhecimento, sempre
com o objetivo de colaborar integralmente com a presente fiscalização, o intimado vem
apresentando todos os documentos à medida em que obtidos, o que é confirmado pelo
extenso volume já apresentado no curso deste procedimento, mas apesar de todos os
esforços, tendo em vista a extensão do levantamento e considerando que as operações
ocorreram há muitos anos, não foi possível finalizar o levantamento. Nesse sentido,
requer seja concedida dilação para apresentação da documentação complementar.”
Mais uma vez, em resposta datada de 17/10/2017, o Sr. Fernando Collor, em atenção ao
Termo de Continuidade de 02/10/2017, repetiu: “o intimado vem atendendo às
solicitações desta d. fiscalização à medida em que localiza os documentos, conforme é
possível se verificar do grande volume de informações e documentos acostados ao
presente procedimento fiscalizatório. Contudo, a despeito dos esforços empreendidos,
considerando a extensão do levantamento e que as operações se reportam a períodos
antigos, não foi possível finalizar o levantamento requerido. Diante desse cenário, e
sempre no intuito de colaborar de forma plena com esta fiscalização, requer seja
concedida dilação para apresentação da documentação complementar.”
Cabe salientar que o Sr. Fernando Collor foi intimado a comprovar a origem dos valores
creditados em contas bancárias referentes ao período de 2012 a 2013 em 01/07/2016,
quanto teve ciência do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 24/06/2016. De
Fl. 10525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 81 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

01/07/2016 até a data da última resposta apresentada pelo Sr. Fernando Collor,
17/10/2017, já havia transcorrido o período de mais de um ano e três meses. Nesse
período o Sr. Fernando Collor foi reintimado, a apresentar a comprovação, por 9 (nove)
vezes, conforme termos lavrados em 01/09/2016, 14/10/2016, 17/01/2017, 17/02/2017,
31/03/2017, 12/05/2017, 22/06/2017, 21/08/2017 e 02/10/2017.
Com relação à comprovação da origem dos valores creditados em contas bancárias
referentes ao período de 2014, o Sr. Fernando Collor foi intimado em 18/05/2017,
quanto teve ciência do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 12/05/2017. De
18/05/2016 até a data da última resposta apresentada por Fernando Collor, 17/10/2017,
já havia transcorrido o período de cinco meses. Nesse período o Sr. Fernando Collor foi
reintimado a apresentar a comprovação, por 3 (três) vezes, conforme termos lavrados
em 22/06/2017, 21/08/2017 e 02/10/2017.
Portanto, não são razoáveis as alegações reiteradas do Sr. Fernando Collor, ao longo do
período transcorrido, no sentido de que apesar dos esforços não teria sido possível
finalizar o levantamento, tendo em vista sua extensão e o fato de terem ocorrida há
muitos anos. Observe-se, ainda, que o Sr. Fernando Collor em suas respostas solicitava
dilação de prazo, e, inquestionavelmente, pode contar com prazo mais do que suficiente.
Por outro lado, o Sr. Fernando Collor argumentou que teria apresentado extenso volume
de documentos, mas, de fato, os documentos apresentados referem-se, exclusivamente,
a: transferências efetivadas pela TV Gazeta, pela Gazeta de Alagoas e pela Sra. Caroline
Serejo Medeiros Collor de Mello, crédito decorrente de empréstimo bancário e
transferências de contas bancárias do próprio contribuinte. Com relação ao período de
2012 a 2013 foi solicitada a comprovação da origem de 472 (quatrocentos e setenta e
dois) depósitos em contas bancárias e foi apresentada documentação comprobatória em
relação a apenas 50 (cinquenta) depósitos. Ou seja, apesar de todo prazo concedido ao
Sr. Fernando Collor, para 422 (quatrocentos e vinte e dois) depósitos não foi
apresentado nenhum documento que pudesse comprovar sua origem.
Outros argumentos apresentados pelo Sr. Fernando Collor são que teria recebido ao
longo dos anos doações realizadas por sua irmã, a Sra. Ana Luiza, e que parte dos
valores depositados em suas contas bancárias decorreriam de linha de crédito aberta
pelo Sr. Pedro Paulo em seu favor.
Conforme já registrado anteriormente, o Sr. Fernando Collor, intimado a esclarecer as
referidas doações, limitou-se a apresentar cópia do testamento da Sra. Ana Luiza Collor
de Mello, constando como único herdeiro Fernando Affonso Collor de Mello,
“avaliação de joias trabalhadas e pedras preciosas”, “relação de bens móveis
pertencentes ao espólio de Leda Collor de Mello”, com indicação de valor, e cópia do
inventário da Sra. Ana Luiza Collor de Mello. Com relação ao empréstimo com o Sr.
Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, limitou-se a apresentar cópia da declaração
do Sr. Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos nos autos do Inquérito no 3.883, no
qual o declarante alega que por volta de 2011 o Sr. Fernando Collor solicitou um
empréstimo de 1 milhão de reais e que, como não possuía conta bancária naquela época,
utilizou os serviços de Alberto Youssef, abrindo um crédito de 1 milhão para que o Sr.
Fernando Collor resgatasse à medida de sua necessidade.
Na verdade, não foi apresentado nenhum documento que comprovasse as alegadas
doações recebidas da Sra. Ana Luiza Collor de Mello, tal como comprovante de
transferência bancária ou de depósito bancário. O Sr. Fernando Collor não informa nem
mesmo as datas e os valores recebidos. Limita-se a apresentar relação de joias e móveis
que teriam sido vendidos, mas sequer comprova a venda de tais objetos, não havendo
nenhuma indicação de que os valores eventualmente resultantes da venda desses objetos
tenham sido depositados em contas correntes bancárias do Sr. Fernando Collor.
Em relação ao alegado empréstimo com o Sr. Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni
Ramos, também, não foi apresentado nenhum documento que comprovasse
recebimentos a esse título, tal como comprovante de transferência bancária ou de
depósito bancário. Da mesma forma, o Sr. Fernando Collor não informa nem mesmo as
datas e os valores recebidos, limitando-se a apresentar declaração do Sr. Pedro Paulo
Fl. 10526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 82 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Bergamaschi de Leoni Ramos, que apenas faz referência a suposto empréstimo, sem
apresentar informações mais concretas e precisas sobre datas e valores.
[...]
Ressalte-se que para nenhum dos vários depósitos em dinheiro efetuados no mesmo dia
o Sr. Fernando Collor apresentou documento ou esclarecimento para comprovar sua
origem. Não foi apresentado nenhum esclarecimento em relação aos depósitos em
dinheiro efetuados nos dias 02 e 03/05/2013, que conforme já registrado no item IV – 1
– a deste Termo de Verificação Fiscal (Análises Preliminares – Em relação aos fatos
relatados nos processos judiciais), referem-se a comprovantes de depósitos bancários
apreendidos na GFD, empresa de Alberto Youssef.
Após analisar os documentos apresentados pelo Sr. Fernando Collor em relação a
alguns dos valores creditados em suas contas correntes bancárias, a fiscalização
elaborou a Planilha I – Depósitos em Contas Correntes Bancárias do Sr. Fernando
Collor de Origem Não Comprovada nos anos-calendário de 2012 a 2014, relacionando
todos os créditos no período para os quais não foi apresentado nenhum documento ou
esclarecimento.
Cabe observar que, na elaboração da referida Planilha I, foram excluídos os valores
referentes a transferências bancárias que tiveram como origem a TV Gazeta e que foram
contabilizadas pela empresa como “Mútuos/Sócios”.
De acordo com a Planilha I – Depósitos em Contas Correntes Bancárias do Sr. Fernando
Collor de Origem Não Comprovada nos anos-calendário de 2012 a 2014, anexa ao
presente Termo de Verificação Fiscal, o valor total dos depósitos, cuja origem não foi
comprovada, em cada ano-calendário é a seguinte:
- Em 2012: R$ 967.832,15 (novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e dois
reais e quinze centavos);
- Em 2013: R$ 681.824,75 (seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro
reais e setenta e cinco centavos);
- Em 2014: R$ 84.575,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos e setenta e cinco reais).”
(grifei).
Pelo que se pode observar, a fiscalização, após analisar os extratos bancários
compartilhados pela autoridade judicial e exclusão de depósitos/créditos decorrentes de estornos,
cheques devolvidos, empréstimos bancários, juros de aplicações bancárias e aqueles referentes a
transferências de outras contas bancárias do próprio contribuinte, entendeu por intimar o ora
recorrente, através do Termo de intimação Fiscal lavrado em 24/06/2016, a comprovar a origem
dos valores, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, compatível em data e
valor. Em resposta, o ora recorrente apresentou documentos relativos a 72 créditos referentes ao
período de 2011 a 2013.
Registre-se, nesse contexto, que, em atendimento ao referido Termo de
Verificação Fiscal, o contribuinte apresentou, em 10/08/2016, extratos das contas correntes no
00020-1, agência 4454 do Itaú Unibanco e no 116750, agência 5977 do Banco do Brasil. Aliás, o
contribuinte foi intimado várias vezes a apresentar extratos bancários de contas correntes no
Banco Bradesco referente ao ano calendário de 2014, bem como a comprovar a origem dos
créditos bancários ocorridos em suas contas bancárias em relação aos anos de 2012 e 2013 e, em
sus respectivas respostas, solicitava dilação de prazo, pois, segundo ele, a despeito de todos os
esforços empreendidos, não era possível finalizar o levantamento das informações solicitadas,
um vez que se reportavam a operações ocorridas há muitos anos. De fato, em atendido à
intimação o contribuinte apresentou o extrato bancário da conta bancária no 2.000-1 da agência
no 1688-8 do Banco Bradesco.
Fl. 10527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 83 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Sob a posse dos extratos bancários do período de 01/01/2014 a 31/12/2014, a
autoridade fiscal, após proceder a exclusão de depósitos como estornos e cheques devolvidos,
solicitou ao contribuinte que comprovasse, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, coincidentes com as datas e valores, a origem dos depósitos creditados em contas
bancárias discriminados na planilha relativos ao ano de 2014, tendo sido o intimado a
comprovar, também, a origem dos créditos elencados referentes ao período de 2012 a 2013. Em
resposta, o contribuinte apresentou poucos documentos e, mais uma vez, voltou a solicitar
dilação de prazo.
A fiscalização registrou, ainda, que o ora recorrente teria argumentado que
apresentou extenso volume de documentos, mas, de fato, os documentos colacionados aos autos
referem-se às transferências efetivadas pela TV Gazeta, Gazeta de Alagoas e, também, pela sua
cônjuge, sendo que, de um total de 472 créditos os quais a autoridade solicitou que o contribuinte
comprovasse o origem, foi apresentada documentação comprobatória apenas em relação a 50
créditos.
Dando continuidade ao exame das alegações meritórias lançadas no recurso,
registre-se que o recorrente alega, também, que, no tocante aos depósitos mencionados na
planilha, sua maior parte diz respeito “a empréstimos tomados de pessoas físicas - geralmente
companheiros e amigos de longa data, ocasionalmente admiradores e apoiadores, no mais das
vezes lastreados na confiança recíproca das partes, de forma tal que, ocasionalmente, não têm
materialização física em documento escrito e cuja contabilização - na medida em que isenta de
tributação - fica a critério do emprestador".
E, nessa parte, o recorrente destaca que foi com este espírito que Pedro Paulo
Bergamaschi Leoni Ramos disponibilizou para seu uso linha de crédito em valores significativos,
cujos montantes eram sacados conforme a necessidade e geralmente eram entregues em espécie,
bem assim que parte desses recursos decorre de doações recebidas de sua irmã, falecida em
2013, tendo destacado, ainda, que sua irmã, em razão do estreito relacionamento pessoal mantido
com ele, tinha por hábito efetuar depósitos em suas contas correntes a título de doações, muitas
vezes sem sequer comunicá-lo de tal fato, do montante e da data.
Observe-se que, ao alegar que teria recebido doações em espécie de sua irmã em
sua conta corrente, o recorrente também registra que ela tinha por hábito de realiza-los muitas
vezes sem comunicá-lo. Ora, uma alegação vai de encontro a outra. Tratam-se de alegações
incongruentes. Quer dizer, o contribuinte acaba afirmando, de um lado, e categoricamente, que
parte dos depósitos seriam frutos de doações de sua irmã e, ao mesmo tempo, consigna, por outro
lado, que sua irmã não o teria comunicada por várias vezes sobre os depósitos que teriam sido
efetuados em sua conta corrente.
O fato é que, não tendo comprovado a veracidade de suas alegações através de
documentos que demonstrassem de forma inquestionável que determinados depósitos foram
realizados por sua irmã a título de doação, com identificação individual de cada crédito, quer
durante o procedimento fiscal, quer quando da interposição do presente recurso, tem-se os que
argumentos tais quais formulados nessa parte se mostram inconsistentes. Aliás, perceba-se que,
no final, o contribuinte não apresentou documentos que comprovam as alegadas doações
recebidas pela sua irmã, tais como comprovantes de transferências bancárias ou de depósitos
bancários e, além disso, ele sequer informou as doações em suas respectivas declarações de
ajuste.
Outrossim, registre-se que o recorrente também não demonstrou, seja durante o
procedimento fiscal, seja quando do protocolo da impugnação ou quando da interposição do
Fl. 10528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 84 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

presente recurso, que parte dos créditos depositados em sua conta corrente seriam decorrentes de
empréstimo tomado de Pedro Paulo Bergamaschi Leoni Ramos. Aliás, note-se que o recorrente
limitou-se a apresentar apenas uma declaração do Sr. Pedro Paulo, a qual faz referência ao
suposto empréstimo e, nesse ponto, continua sustentando, em síntese, que o Sr. Pedro Paulo teria
emprestado R$ 1.000.000,00 em 2011 que seria disponibilizado na medida de suas necessidades.
Ocorre que, no final das contas, o recorrente não apresentou qualquer contrato
formalizado e muito menos ajuste de incidência de juros ou correção monetária, sem contar,
ainda, que, em nenhum momento, o recorrente identificou os depósitos que teriam sido
provenientes do alegado empréstimo. Acrescente-se, também, que o alegado mútuo não foi
informado por nenhuma das partes em suas respectivas Declarações de Ajuste Anual de Imposto
de Renda da Pessoa Física, seja em relação ao ano-calendário de 2011, seja no que diz com os
anos-calendário subsequentes.
Nesse ponto, destaque-se, por oportuno, que os termos e declarações não
apresentam valor probatório para além das partes, já que, nos termos dos artigos 219, caput da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e 408 da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015 – Código de Processo Civil, as declarações constates do documento particular
presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Confira-se:
“Lei no 10.406/2002
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
***
Lei no 13.105/2015
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato,
o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.”
Muito embora as declarações constantes do documento particular escrito e
assinado ou somente assinado presumam-se verdadeiras em relação aos signatários, decerto que
tais documentos não comprovam os fatos tais quais declarados, competindo ao interessado,
portanto, o ônus de comprovar a veracidade dos fatos ali descritos. Quer dizer, as declarações, no
final, não são suficientes para, por si só, comprovar a origem dos valores creditados em conta de
depósitos e de investimentos mantidas junto a instituição financeira, tal como estabelece o artigo
42 da Lei no 9.430/96.
Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 42, § 3o da Lei no 9.430/96, a
comprovação da origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira deve ser realizada através de documentação hábil e idônea e,
sobretudo, de forma minimamente individualizada em relação a cada um dos depósitos
apontados pela autoridade fiscal, permitindo-se, portanto, a mensuração e a análise da
compatibilização entre as datas, as origens e os valores tais quais creditados nas contas de
depósito ou de investimento.
Fl. 10529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 85 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

A rigor, note-se que é há muito que a jurisprudência deste Tribunal vem se
manifestando nesse sentido, conforme se verifica dos precedentes citados abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
[...]
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA
ART. 42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos bancários
feitos na em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes de renda já oferecida
à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis, conforme previsão do § 3o do
art. 42 da Lei no 9.430/96.
(Processo no 13116.001743/2008-15. Acórdão no 2201-002.609, Conselheiro Relator
German Alejandro San Martín Fernández. Sessão de 06.11.2014. Publicado em
11.03.2015).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1998
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
1. O art. 42 da Lei 9.430/1996 cria um ônus em face do contribuinte, ônus este
consistente em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira. Por outro lado, o consequente normativo resultante do descumprimento
desse dever é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação,
tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
2. Tal disposição legal é de cunho eminentemente probatório e afasta a possibilidade de
se acatar afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem, portanto, deve
ser feita de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a
análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
(Processo no 10865.000889/2003-60. Acórdão no 2402-005.630, Conselheiro Relator
João Victor Ribeiro Aldinucci. Sessão de 07.02.2017. Publicado em 16.03.2017).”
(grifei).
Por força do artigo 42, § 3o da Lei no 9.430/96, caberia ao recorrente comprovar,
de forma individualizada, a origem dos créditos lançados em suas contas através de
documentação hábil e idônea a partir da qual restasse demonstrada a fonte do crédito, o valor, a
data e, principalmente, a que título os créditos foram ali registrados, estabelecendo-se, pois, uma
relação biunívoca entre cada um dos créditos lançados na conta e tais quais apontados pela
autoridade autuante e a origem que se desejasse comprovar, com coincidências de datas e
valores.
Considerando, portanto, que o recorrente não logrou êxito em comprovar, através
de documentação hábil e idônea, e muito menos de forma minimamente individualizada, a
origem dos valores creditados em conta de depósito e investimento tais quais discriminados
Planilha I - Depósitos em Contas Correntes Bancárias do Sr. Fernando Collor de Origem Não
Comprovada nos anos-calendário de 2012 a 2014 (fls. 170/177), decerto que as alegações tais
quais formuladas pelo recorrente não devem ser aqui acolhidas.
Fl. 10530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 86 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Com efeito, entendo por não acolher das alegações formuladas pelo recorrente no
sentido de que a origem dos depósitos bancários laçados nas suas contas restou comprovada.

(b) Da comprovação da validade e efetividade dos empréstimos tomados pelo
recorrente junto à TV Gazeta de Alagoas

O recorrente também defende a tese da comprovação da validade e efetividade
dos empréstimos tomados da TV Gazeta de Alagoas com base nos seguintes fundamentos:
- Que a própria Receita Federal do Brasil já reconheceu, expressamente,
e conforme se verifica dos processos administrativos no
10410.723763/2011-15 e 14751.720237/2018-60 os quais, a propósito,
tiverem por objeto crédito tributário de IOF, que os empréstimos tomados
junto à TV Gazeta de Alagoas se tratavam de mútuos, podendo-se
destacar, ainda, que todos os valores estão escriturados tanto na
contabilidade das empresas de comunicação, como, também, nos
informes de rendimentos apresentados pelo declarante, conforme
expressamente reconheceu a própria decisão da DRJ;
- Que a DRJ entendeu que os mútuos não devem ser aceitos porque, em
resumo, a situação financeira da TV Gazeta de Alagoas não era
favorável, o percentual de capital pertencente ao recorrente seria baixo e
não houve infortúnio que justificassem a realização dos empréstimos,
sendo que não há, no ordenamento, norma que exige, para caracterização,
uma situação financeira favorável, um infortúnio do mutuário ou um
capital social mínimo, restando-se concluir, pois, que tais critérios se
tratam de meras ilações jurídicas e são fruto de juízos subjetivos e, como
tal, não têm o condão de caracterizar se uma relação jurídica é ou não de
mútuo;
- Que de acordo com os artigos 107 e 108 do Código Civil, salvo nas
avenças que envolvam direitos reais sobre imóveis de valor superior a
trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, nos quais são
exigidos escritura pública, o instrumento de contrato particular, na ordem
jurídica vigente, é válido e apto para lastrear obrigações pactuadas de
qualquer valor;
- Que nos termos do artigo 586 do Código Civil, não se exige
determinada formalidade para que o contrato de mútuo seja tido como
válido, de modo que tal contrato consubstancia-se, pois, em espécie
contratual não solene, e que, de acordo com a COSIT no 50/2015, o que
importa mesmo é a disponibilização do numerário independente da
forma, já que se as características do mútuo estão presentes, os aspectos
formais tornam-se irrelevantes, do que se deve concluir que a
formalização do contrato de mútuo é irrelevante, especialmente em se
tratando de operações realizadas com empresa da qual o mutuário é
sócio;
Fl. 10531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 87 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

- Que a jurisprudência administrativa é inequívoca no sentido de que a
comprovação do mútuo pactuado entre pessoas vinculadas ou
relacionadas deve ser realizado, basicamente, a partir da demonstração do
registro contábil do mútuo pela mutuante, bem como a partir das
informações prestadas nas respectivas Declarações e, principalmente, a
partir da efetiva transferência dos recursos da mutuante ao mutuário;
- Que cumpre esclarecer, ainda, que a fiscalização não pode considerar
que todo o volume movimentado nas AP’s seja imputável ao recorrente
como rendimentos recebidos de pessoa jurídica, ignorando-se, pois, o
montante devidamente reconhecido na contabilidade da TV Gazeta e na
DIPF do recorrente, do que resulta concluir que se trata de metodologia
equivocada, uma vez que não há nada que desabone o mútuo registrado
na contabilidade da empresa e na DIPF do recorrente, sem contar que nas
respectivas AP’s referenciadas pela fiscalização como base de cálculo
para lançamento estavam incluídos, também, lançamentos relativos à
irmão do Recorrente;
- Que, segundo a fiscalização, a TV Gazeta de Alagoas teria servido
apenas como intermediária no recebimento de recursos em nome do
recorrente, sendo que a autoridade acaba desconsiderando, sem qualquer
fundamento ou prova cabal, o expressivo faturamento da empresa, bem
como o vultoso número de empregados e colaboradores, de modo que, ao
final, é a própria fiscalização que reconhece que os pagamentos em favor
do recorrente originaram-se do faturamento operacional da empresa; e
- Que, por fim, há que se afastar, ainda, as ilações trazidas dos autos do
Inquérito Policial que acabaram servindo de fundamento para a
descaracterização dos empréstimos de mútuo, porque as referências ali
realizadas não têm qualquer efeito concreto no âmbito da presente
autuação.
Tal como expomos anteriormente, o imposto de renda tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer
natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 10532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 88 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Pelo que se observa, de acordo com o § 1o do artigo 43, a incidência do imposto
de renda independe da origem dos recursos, de modo que, ainda que se tratem de recursos de
origem ilícita, os valores apropriados pelo sujeito passivo estarão sujeitos à incidência da regra-
matriz do imposto de renda.
A propósito, registre-se que muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o
conceito de rendas e proventos de qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que,
a partir da rígida repartição de competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União
não pode ultrapassar a esfera que lhe foi assegurada constitucionalmente. E, de fato, a mera
leitura do artigo 43 do CTN revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica
da renda-produto ou da renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas
seja suficiente para permitir a renda tributável.
É como pensam Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga Mosquera39:
“Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Nesse contexto, é de se reconhecer que o artigo 3o da Lei no 7.713/88, combinado
com os artigos 37, 38, 55, inciso X e 83 do Decreto no 3.000/9940, os quais, dentre outros,
serviram de suporte para a autuação, dispõem o seguinte:
“Lei no 7.713/1998
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.

39 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
40 Confira-se que, de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 10533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 89 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
[...]
***
Decreto no 3.000/99
TÍTULO IV - RENDIMENTO BRUTO
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
[...]
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
[...]
Seção V - Outros Rendimentos
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
X - os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou percebidos com
infração à lei, independentemente das sanções que couberem;
***
TÍTULO VI - BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
Fl. 10534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 90 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.”
A legislação é clara ao prescrever que os rendimentos são constituídos de todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro e, ainda, os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Além do mais, note-se, também, que a tributação aí independe da denominação
dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte tenha se beneficiado por qualquer forma
e qualquer título.
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, a autoridade fiscal
iniciou o procedimento fiscalizatório contra o ora recorrente em 20/05/2015, tendo o intimado
várias vezes a apresentar documentos e prestar esclarecimentos e, além disso, em observância à
verdade material que rege o processo administrativo, entendeu por realizar várias diligências
relacionadas tanto à aquisição do imóvel localizado em Campos do Jordão – SP, de propriedade
de Léo Krakowiak, bem assim no que diz com a aquisição de veículos de luxo cujas diligências
foram realizadas perante a Autostar Comercial e Importadora Ltda e Auto Rosso Comércio de
Veículos Ltda, British Cars do Brasil Ltda, e, ainda, no que se refere à aquisição de obras de arte,
de modo que as diligências aí foram efetuadas em face da Villa Antica Espaço de Artes Ltda,
Mitsuuchi Com. e Serv. de Restaurações Ltda, Roberto Kazuto Mitsuuchi, Emerson Jamil
Osternack Curi, Cassino Atlântico Escritório de Arte Ltda, Estúdio de Arte Delson Uchoa Ltda,
as quais, todas elas, tinham por beneficiário o próprio recorrente, sem contar que também foram
realizadas diligências em face das empresas Água Branca Participações Ltda. Gazeta de Alagoas
e TV Gazeta de Alagoas Ltda.
E, aí, a partir da análise dos documentos e esclarecimentos que foram prestados, a
autoridade fiscal acabou concluindo que não houve, no caso, empréstimo de valores da empresa
TV Gazeta ao recorrente a título de mútuo, a qual, aliás, o contribuinte é sócio, conforme restará
demonstrado ao longo deste tópico.
De acordo com o Quadro 38 – Pagamentos efetuados pela TV Gazeta em
benefício do Sr. Fernando Collor, a seguir reproduzido, os valores objeto de pagamentos que
foram realizados pela TV Gazeta em benefício do recorrente tendo por base os lançamentos
contábeis registrados pela empresa a débito da conta 2.1.1.01.0001 - AP ́s a Pagar e a crédito da
conta 1.1.1.02.0001 - Bancos C/C vinculados ao contribuinte, cuja contrapartida é o lançamento
a débito da conta 1.3.4.01.0001 - contratos de mútuos/sócios, foram discriminados da seguinte
forma:
Quadro 38 – Pagamentos efetuados pela TV Gazeta em benefício do Sr. Fernando Collor - 2012 a 2014
ANO
MÊS
VALOR
2012
Janeiro
R$ 728.469,47
2012
Fevereiro
R$ 543.658,21
2012
Março
R$ 416.299,50
Fl. 10535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 91 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

2012
Abril
R$ 358.607,62
2012
Maio
R$ 470.157,61
2012
Junho
R$ 485.371,28
2012
Julho
R$ 389.899,21
2012
Agosto
R$ 505.327,38
2012
Setembro
R$ 271.197,49
2012
Outubro
R$ 492.099,82
2012
Novembro
R$ 628.104,50
2012
Dezembro
R$ 658.982,98
TOTAL NO ANO

R$ 5.948.175,07
2013
Janeiro
R$ 603.905,32
2013
Fevereiro
R$ 305.141,20
2013
Março
R$ 583.721,65
2013
Abril
R$ 466.618,18
2013
Maio
R$ 628.982,54
2013
Junho
R$ 1.216.732,58
2013
Julho
R$ 1.063.710,83
2013
Agosto
R$ 1.587.143,91
2013
Setembro
R$ 526.868,38
2013
Outubro
R$ 546.333,37
2013
Novembro
R$ 666.695,15
2013
Dezembro
R$ 1.108.463,40
TOTAL NO ANO

R$ 9.304.316,51
2014
Janeiro
R$ 1.328.824,26
2014
Fevereiro
R$ 1.246.377,16
2014
Março
R$ 762.434,97
2014
Abril
R$ 712.252,04
2014
Maio
R$ 683.937,36
2014
Junho
R$ 818.233,99
2014
Julho
R$ 710.530,06
2014
Agosto
R$ 530.518,19
2014
Setembro
R$ 1.466.177,98
2014
Outubro
R$ 609.241,95
2014
Novembro
R$ 670.425,00
2014
Dezembro
R$ 586.507,94
TOTAL NO ANO

R$ 10.125.460,90
Fonte: Planilha II, elaborada com base na escrituração contábil da TV Gazeta
A fiscalização também apontou no TVF que a TV Gazeta efetuava o pagamento
de praticamente todas as despesas do contribuinte que correspondiam a vultosos valores
referentes à aquisição de imóvel, até valores menos expressivos referentes a pequenos consertos
domésticos, passando, ainda, pelo pagamento de parcelas de financiamento de veículos de luxo,
faturas de cartões de crédito, pensão alimentícia, parcelamento de tributos, funcionários (piloto
Fl. 10536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 92 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

de lancha, caseiro, vigilante), serviços eventuais (pedreiro, marceneiro), condomínio, IPTU,
contas de telefone, despesas de manutenção residencial, seguro saúde, seguro de veículos,
combustível, compras de supermercado, remédios, transferências para a Sra. Caroline Medeiros
Collor de Mello e para o Sr. Fernando James Braz Collor de Mello e outras transferências.
Além dos valores contabilizados nas contas 2.1.1.01.0001 – AP’s a Pagar e
1.3.4.01.0001 – Contratos de Mútuos/Sócios, a fiscalização verificou que foram efetuadas
transferências da TV Gazeta para a Água Branca Participações Ltda e que, nas mesmas datas, a
Água Branca efetuava pagamentos em benefício do contribuinte, conforme se verifica da análise
do Quadro 39 – Transferências de Valores da TV Gazeta para a Água Branca e Pagamentos
efetuados em benefício do Sr. Fernando Collor, a seguir reproduzido, os quais perfizeram os
montantes de R$ 228.450, no ano de 2013, e R$ 560.100, referente ao ano de 2014:
Quadro 39 - Transferências de Valores da TV Gazeta para a Água Branca e Pagamentos efetuados em benefício do
Sr. Fernando Collor
DATA
DESCRIÇÃO_LANÇAMENTO
NOME_PESSOA_OD
VALOR
D/C
10/09/2013
TRANSF CC PARA CC PJ
TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA
R$ 128.450,00
C
10/09/2013
TED-TRANSF ELET DISPON
MARIO VITTORIO RENZO
PISCETTA
R$ 100.000,00
D
10/09/2013
PAGTO ELETRONICO
TRIBUTO
SEFAZ ESTADUAL (SP)
R$ 28.424,85
D
19/11/2013
TRANSF CC PARA CC PJ
TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA
R$ 100.000,00
C
19/11/2013
TED-TRANSF ELET DISPON
MARIO VITTORIO RENZO
PISCETTA
R$ 100.000,00
D
26/03/2014
TRANSF CC PARA CC PJ
TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA
R$ 120.100,00
C
26/03/2014
TRANSF CC PARA CC PJ
AUTOSTAR COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA
R$ 120.000,00
D
27/03/2014
TRANSF CC PARA CC PJ
TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA
R$ 110.000,00
C
27/03/2014
TRANSF CC PARA CC PJ
AUTOSTAR COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA
R$ 110.000,00
D
28/03/2014
TRANSF CC PARA CC PJ
TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA
R$ 130.000,00
C
28/03/2014
TRANSF CC PARA CC PJ
AUTOSTAR COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA
R$ 130.000,00
D
31/03/2014
TRANSF CC PARA CC PJ
TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA
R$ 100.000,00
C
31/03/2014
TRANSF CC PARA CC PJ
AUTOSTAR COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA
R$ 100.000,00
D
01/04/2014
TRANSF CC PARA CC PJ
TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA
R$ 100.000,00
C
01/04/2014
TRANSF CC PARA CC PJ
AUTOSTAR COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA
R$ 100.000,00
D
Fonte: Extratos bancários da Água Branca
No subitem 2 - Análise da situação econômica-fiscal do Sr. Fernando Collor - do
item IV do TVF, a fiscalização expôs, a partir da análise das respectivas declarações, a situação
econômica do contribuinte ao longo dos anos de 2010 a 2014. Em relação aos anos de 2012,
2013 e 2014, os rendimentos totais informados perfizeram os montantes de, respectivamente, R$
1.006.471,29, R$ 902.681,49 e R$ 1.808.573,12.
Fl. 10537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 93 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

A autoridade fiscal destacou, ainda, que, apesar de se tratar de rendimentos
expressivos, analisando-os de forma isolada, eram insuficientes para suportar os gastos que se
tinha conhecimento do contribuinte. No citado subitem, a fiscalização enumerou alguns gastos
com cartão de crédito que, a rigor, perfizeram, nos anos de 2012, 2013 e 2014, os montantes de,
respectivamente, R$ 1.042.169,65, R$ 1.344.036,25 e R$ 921.244,40, referentes às aquisições de
carros (Lamborghini Avent Road adquirida em 2013 por R$ 3.200.000,00, Bentley Continental
adquirida em 2013 por R$ 975.000,00, Ranger Rover Vogue adquirida em 2014 por R$
570.000,00) e, ainda, às aquisições de obras de arte no montante de R$ 444.332,00, gastos em
2014.
A fiscalização também salientou que, embora o contribuinte detivesse quotas em
diversas empresas, não houve, nos anos-calendário de 2011 a 2014, o recebimento de lucros e/ou
dividendos em relação a nenhuma delas.
No quadro 7 do citado subitem, a fiscalização expôs a saúde financeira das
empresas ligadas ao contribuinte durante os anos de 2011 a 2013, demonstrando que o grupo
acumulava prejuízo ano após ano, o qual, em 2013, girava em torno do montante de R$
61.958.588,21. Especificadamente em relação às empresas TV Gazeta, Gazeta de Alagoas e
Água Branca Participações, a fiscalização apurou, em relação aos anos de 2012 e 2013, os
seguintes valores a título de prejuízos acumulados:
Ano
Empresa
Prejuízo Acumulado
2012
TV Gazeta
7.807.248,53
Gazeta de Alagoas
36.443.288,20
Água Branca
1.609.254,30
2013
TV Gazeta
8.278.790,97
Gazeta de Alagoas
39.274.035,70
Água Branca
2.969.095,55
Já no quadro 8 do mencionado subitem, a fiscalização discriminou as informações
contidas nas declarações do contribuinte indicadas nos campos relativos às “Dívidas e Ônus
Reais”, conforme se verifica a partir da planilha abaixo, referentes ao mútuo que o recorrente
alega que tem junto à TV Gazeta:
DIRPF Ano-
Calendário
Saldo em 31/12 do
ano anterior
Saldo em 31/12 do
ano base
Mútuo no ano
2010
54.744.707,09
59.712.756,18
4.968.049,09
2011
59.712.756,18
64.451.726,45
4.738.970,27
2012
64.451.726,45
71.934.224,43
7.482.497,98
2013
71.915.517,43
79.712.617,85
7.797.100,42
2014
79.712.617,85
90.636.174,08
10.923.556,23
Fl. 10538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 94 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

A autoridade também discorreu sobre o grau de endividamento do contribuinte,
tendo destacado que os seus rendimentos eram totalmente desproporcionais em relação à dívida
declarada, não se vislumbrando, pois, qualquer possibilidade de que a “dívida” viesse a ser
quitada, bem assim que o valor da dívida superava em muito o próprio patrimônio do ora
recorrente, uma vez que, em 23/12/2014, o total de bens e direitos declarados somavam o
montante de R$ 22.951.013,98.
Em relação à TV Gazeta, a fiscalização elaborou, ainda, o Quadro 09 – Resultados
da TV Gazeta, abaixo reproduzido, ressaltando que a empresa não apresentava lucros
compatíveis com os valores emprestados, já que, à época, vinha sistematicamente apresentado
prejuízos. Confira-se:

2011
2012
2013
2014
Receita Bruta
44.197.211,35
44.552.867,40
52.812.276,26
60.648.627,96
Lucro Líquido
-291.624,90
-657.852,90
-667.723,61
-4.289.302,94
Lucros/Prejuízos Acumulados
-7.150.645,63
-7.708.248,53
-8.278.790,97
-26.119.095,45
Por oportuno, observe-se que o percentual de capital em nome do contribuinte
informado pela TV Gazeta na DIPJ 2014/2013 foi de apenas 12,28% e, além disso, não foi
pactuado nenhuma forma de reposição financeira a título de juros entre a TV Gazeta e o
recorrente. Aliás, perceba-se, ainda, que os supostos empréstimos alcançam valores milionários
provenientes de uma empresa com prejuízo há anos acumulado que chegou a cifra de 26 milhões
em 2014, do que se conclui, por ora, que, de acordo com o histórico de prejuízos acumulados
apresentado pela fiscalização, resta claro que a capacidade financeira da TV Gazeta e do grupo
da qual faz parte encontrava-se combalida à época dos fatos aqui discutidos, sem contar que, ao
longo de TVF, a fiscalização registrou um tanto de inconsistências na contabilidade da TV
Gazeta a respeito do mútuo.
Nesse sentido, frise-se que a autoridade lançadora salientou que a conta sócios
era, na verdade, utilizada para registrar e controlar as obrigações a pagar do contribuinte e não
para controlar os valores efetivamente mutuados pela TV Gazeta, havendo, por parte da citada
empresa, preocupação em controlar as obrigações pessoais do contribuinte e não em controlar os
valores efetivamente pagos em benefício do contribuinte. E, além do mais, a partir da análise dos
extratos bancários, a fiscalização verificou que não há registro de transferência de valores das
contas bancárias do contribuinte para contas bancárias da TV Gazeta, tampouco registro de
outros débitos que possam ser relacionados a repasses para a TV Gazeta.
Acrescente-se, ainda, que o recorrente, ao mencionar o processo administrativo
fiscal no 10410.723763/2011-15, lavrado contra a TV Gazeta por exigência de IOF, sustenta que
“basta olhar o auto de infração para se ter certeza de que de mútuo se tratava, até mesmo pela
lógica da coerência das provas, segundo a qual uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo
tempo”, sendo que, ao analisarmos a peça defensiva protocolada nos autos daquele processo , é
possível constatar que a própria empresa TV Gazeta sustentou que a operação ali autuada não se
tratava de contrato de mútuo sujeita à incidência do IOF, conforme se verifica dos trechos abaixo
reproduzidos:
Fl. 10539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 95 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

“63. Desta feita, ainda que se considere, por absurdo, que a competência tributária da
União abrangesse a instituição de IOF/Crédito num âmbito alheio ao mercado
financeiro, observa-se que a Lei n. 9.779/1999, ao dispor sobre a incidência do
IOF/Crédito no âmbito não financeiro, limitou-a, exclusiva e estritamente, sobre
contratos de mútuo, ou seja, as operações realizadas no caso em comento estão fora da
hipótese de incidência do IOF, por não se tratar, em sua essência, de operações de
mútuo.
64. Assim, uma vez demonstrado de que a operação autuada não se trata de um contrato
de mútuo e tampouco se insere no âmbito do mercado financeiro, é inquestionável que a
inexigibilidade do crédito lançado, razão pela qual é de rigor o acolhimento da presente
impugnação.” (grifei).
No caso em apreço, é de se reconhecer que os fatos e documentos levantados pela
fiscalização convergem no sentido de que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis sob a
roupagem de mútuo, do que se conclui que a fiscalização agiu corretamente ao considerar que os
valores provenientes da TV Gazeta destinados ao contribuinte não apresentam natureza de
valores mutuados e, portanto, tratando-se de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, deveriam
compor a base de cálculo do imposto de renda nos anos-calendário aqui discutidos.
A rigor, note-se, por oportuno, que o empréstimo de mútuo é instituto do direito
privado e, por isso mesmo, deve ser analisado de acordo com os princípios gerais, conceitos e
formas do direito privado. É que, nos termos do artigo 109 do Código Tributário Nacional, os
princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo e do
alcance de seus institutos, conceitos e formas, o que significa afirmar que à luz de tais princípios
é que são definidos os institutos, conceitos e formas do direito privado que tenham sido
empregados pela lei tributária. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.”
De acordo com o dispositivo transcrito, se um conceito do direito privado é
utilizado pelo legislador tributário sem qualquer referência ao seu conteúdo e alcance, tal
conceito haverá de ser compreendido pelo intérprete tal como está posto no direito privado. Em
outras palavras, se a lei tributária não alterou expressamente o conteúdo e o alcance do instituto
de direito privado por ela utilizado para definir hipótese de incidência tributária – é o que ocorre
com o instituto do mútuo – não poderá o intérprete fazê-lo.
Nas palavras de Luciano Amaro41,
“Ao dizer que os princípios do direito privado se aplicam para a pesquisa da definição
de institutos desse ramo do direito, o dispositivo, obviamente, não quer disciplinar a
interpretação, no campo do direito privado, dos institutos desse direito. Isso não é
matéria cuja regulação incumba ao direito tributário. Assim, o que o Código Tributário
Nacional pretende dizer é que os institutos de direito privado devem ter sua definição,
seu conteúdo e seu alcance pesquisados com o instrumental técnico fornecido pelo
direito privado, não para efeitos privados (o que seria óbvio e não precisaria, nem
caberia, ser dito num código tributário), mas sim para efeitos tributários. Ora, em que

41 AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileuiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 10540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 96 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

hipóteses isso se daria? É claro que nas hipóteses em que tais institutos sejam referidos
pela lei tributária na definição de pressupostos de fato de aplicação de normas
tributárias, pois – a conclusão é acaciana – somente em tais situações é que interessa ao
direito tributário a pesquisa de institutos de direito privado.
Em suma, o instituto de direito privado é “importado” pelo direito tributário com a
mesma conformação que lhe dá o direito privado, sem deformações, nem
transfigurações. A compra e venda, a locação, a prestação de serviço, a doação, a
sociedade, a fusão de sociedades, o sócio, o gerente, a sucessão causa mortis, o
herdeiro, o legatário, o meeiro, o pai, o filho, o interdito, o empregador, o empregado, o
salário etc. têm conceitos no direito privado, que ingressam na cidadela do direito
tributário sem mudar de roupa e sem outro passaporte que não o preceito da lei
tributária que os “importou”. Como assinala Becker, com apoio em Emilio Betti e Luigi
Vittorio Berliri, o direito forma um único sistema, onde os conceitos jurídicos têm o
mesmo significado, salvo se a lei tiver expressamente alterado tais conceitos, para efeito
de certo setor do direito; assim, exemplifica Becker, não há um “marido” ou uma
“hipoteca” no direito tributário diferentes do “marido” e da “hipoteca” do direito civil.”
Nesse mesmo sentido manifestou-se Aliomar Baleeiro42 a propósito do artigo 109
do CTN ao dispor que caberá ao legislador, e não ao intérprete, redefinir, para fins tributários, os
institutos, conceitos e formas de direito privado:
“O legislador reconhece o império das normas de Direito Civil e Comercial quanto à
definição, conteúdo e alcance dos institutos, conceitos e formas consagrados no campo
desses dois ramos jurídicos opulentados por 20 séculos de lenta estratificação. A
prescrição, a quitação, etc. conservam no Direito Financeiro, quando neste não houve
norma expressa em contrário, a mesma conceituação clássica do Direito Comum. O
mesmo ocorre em relação aos contratos e às obrigações em geral.”
Em síntese, se um conceito de direito privado é utilizado pelo legislador tributário
sem qualquer referência a seu conteúdo e alcance, tal conceito há de ser entendido pelo intérprete
tal como está posto no direito.
E, aí, considerando, pois, que o empréstimo de mútuo é instituto do direito
privado, faz-se necessário que investiguemos o que dispõe a própria legislação civil ao seu
respeito, podendo-se afirmar, de logo, que, conceitualmente, o mútuo consiste em um
“empréstimo de consumo”, ou seja, trata-se de um negócio jurídico unilateral por meio do qual o
mutuante transfere a propriedade de um objeto móvel fungível ao mutuário, que se obriga à
devolução, em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade43.
O Código Civil cuidou de tratar do instituto do empréstimo de mútuo no artigo
586, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 10.406/2002
Capítulo IV – Do Empréstimo
Seção II – Do mútuo

42 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributárioa Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 685.
43 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil: contratos em espécie.
vol. 4. tomo II. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: 2014, Não paginado.
Fl. 10541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 97 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.”
Como se pode notar, o instituto do mútuo aperfeiçoa-se quando o proprietário,
mutuante, transmite a propriedade da coisa mutuada, e não apenas a posse, com o efeito e
possibilidade de que a coisa seja consumida, obrigando-se o mutuário, portanto, a compensá-lo
com a entrega de outra coisa, substancial, qualitativa e quantitativamente idêntica. Não se exigirá
do mutuário que restitua exatamente o bem que recebeu, pois é da essência desse negócio
jurídico a utilização de coisa fungível.
Em se tratando de mútuo de dinheiro, a entrega efetiva da quantia é elemento
essencial do contrato sem o qual inexiste o próprio mútuo e não se gera qualquer espécie de
obrigação de crédito, já que o crédito e a obrigação de pagar não decorrem da promessa de
transferir o dinheiro frente à promessa de aceitá-lo para pagamento futuro, mas, sim,
da transferência efetiva do valor ao mutuário. Tendo em vista que o mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade
exige-se que ele pague a quantia em dinheiro que lhe foi repassada em condições e formas
estabelecidas no contrato. O mútuo em dinheiro aperfeiçoa-se, portanto, a partir das seguintes
relações: (i) entrega do dinheiro por parte do mutuante; e (ii) pagamento ou quitação do
respectivo valor por parte do mutuário.
Em comentários ao instituto do mútuo previsto no artigo 586 do Código Civil,
Carlos Roberto Gonçalves44 afirma que o mutuante é obrigado a entregar a coisa, enquanto o
mutuário tem o dever de restituí-la. Confira-se:
“Sendo o mútuo contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa
emprestada, uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as
obrigações somente sobre o mutuário.
[...]
As obrigações do mutuário, pode-se dizer, resumem-se numa só: restituir, no prazo
convencionado, a mesma quantidade e qualidade de coisas recebidas e, na sua falta,
pagar o seu valor, tendo em vista o tempo e o lugar em que, segundo a estipulação, se
devia fazer a restituição, quando o contrato não tiver dinheiro por objeto. Se a coisa, ao
tempo do pagamento, estiver desvalorizada, deve ser restituído o valor que tinha na data
do empréstimo, pelo qual ingressou no patrimônio do mutuário.”
A par de tais ensinamentos, registre-se que essa linha de entendimento encontra
amparo na própria jurisprudência atual deste Tribunal Administrativo, conforme se pode
observar do precedente citado abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.

44 Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. vol. 3. 11.ed. São Paulo: Saraiva,
2014, Não paginado.

Fl. 10542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 98 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Tributam-se os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, recebidos
de pessoa jurídica, declarados pelo contribuinte na DIRPF como empréstimos, quando
restar comprovada a sua natureza remuneratória.
CONTRATO
DE
MÚTUO.
EMPRÉSTIMOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
O pagamento pela pessoa jurídica, a qual o contribuinte figura como sócio, de despesas
pessoais, assim como, a aquisição de bens destinados ao patrimônio particular do sócio
e declarados como empréstimos, somente podem ser considerados dessa natureza,
quando comprovado, de forma inequívoca mediante apresentação do instrumento do
mútuo, devidamente registrado em Cartório, além de outros meios hábeis e idôneos
admitidos no Direito que demonstrem a efetiva transferência dos recursos apontados
pela fiscalização, coincidentes em datas e valores, tanto da operação de concessão como
do recebimento do empréstimo alegado pelo interessado.
(Processo no 10410.721874/2016-00. Acórdão no 2202-005.918. Conselheiro Relator
Mario Hermes Soares Campos. Sessão de 15/01/2020. Acórdão publicado em
20/02/2020).” (grifei).
Aliás, destaque-se, inclusive, que essa turma julgadora tem encampado esse
mesmo entendimento, conforme se verifica dos precedentes colacionados abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
[...]
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. EMPRÉSTIMO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
POR DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
O empréstimo de mútuo em dinheiro aperfeiçoa-se a partir das relações de entrega da
quantia por parte do mutuante e do pagamento ou quitação do respectivo valor por parte
do mutuário. O contribuinte deve, portanto, comprovar a transferência do numerário
relativamente a cada operação e a sua respectiva quitação por meio de provas hábeis e
idôneas.
[...]
(Processo no 12898.001673/2009-55. Acórdão no 2201-007.359. Conselheiro Relator
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega. Sessão de 03/09/2020. Acórdão publicado em
22/10/2020).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
[...]
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE NUMERÁRIO.
É requisito de existência do contrato de mútuo, além da comprovação documental, o
fluxo financeiro da moeda, comprovado pela efetiva transferência e devolução dos
valores envolvidos.
(Processo no 19515.001182/2007-49. Acórdão no 2201-005.083. Conselheiro Relator
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Sessão de 10/04/2019. Acórdão publicado em
02/05/2019).
***
Fl. 10543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 99 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
[...]
OPERAÇÃO DE MÚTUO - REQUISITOS DE PROVA
Para comprovação da operação de mútuo, além do registro público do contrato, é
indispensável documentação hábil e idônea que demonstre a efetiva ocorrência do
pactuado, o cumprimento das cláusulas acertadas, como pagamentos em datas e valores
convencionados; a simples apresentação de documentos particulares e/ou seu
lançamento na contabilidade, por si sós, são insuficientes para opor a operação a
terceiros e, principalmente, para afetar a tributação.
[...]
(Processo no 11080.726941/2014-54. Acórdão no 2201-000.781. Conselheiro Relator
Marcelo Milton da Silva Risso. Sessão de 08/11/2018. Acórdão publicado em
14/12/2008).”
Portanto, e diferentemente do que o recorrente sustenta, a jurisprudência atual
deste Tribunal tem se manifestado no sentido de que os contratos de mútuo de dinheiro devem
ser comprovados, portanto, a partir de documentos que demonstrem as relações (i) de entrega do
dinheiro por parte do mutuante e (ii) de pagamento ou quitação do respectivo valor por parte do
mutuário, quer dizer, a partir da demonstração do fluxo financeiro de entrada – do numerário – e
de saída, que, a rigor, corresponde ao que a jurisprudência colacionada acima tem denominado
de “fluxo financeiro da moeda” ou, simplesmente, “fluxo de numerário”.
Para fins tributários, não é importante levar em linha de conta a regularidade
jurídica dos atos, bem como a licitude do seu objeto ou dos seus efeitos, nem é relevante
averiguar os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. E não se trata de se averiguar acerca da
possibilidade ou não de tributação do ilícito, já que o ilícito não pode ser tomado como fato
gerador de tributo. O que importa, isso sim, é que a situação material corresponda ao tipo
descrito na norma de incidência. Ora, nos termos do artigo 118 do Código Tributário Nacional, a
definição do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados. É ver-se:
“Lei no 5.172/66
CAPÍTULO II - Fato Gerador
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.”
Quer dizer, a interpretação do fato gerador deve ser feita com abstração da
validade jurídica dos atos praticados pelo sujeito passivo, ou por terceiros, bem como da
natureza, lícita ou ilícita, do objeto de tais atos, e dos efeitos jurídicos, se lícitos ou ilícitos desses
mesmos atos. E também devem se abstraídos, igualmente, os efeitos jurídicos dos fatos
efetivamente ocorridos. Em síntese, a compreensão da norma albergada no artigo 118 do CTN é
no sentido de que, para fins tributários, não há de se indagar a respeito da validade do ato ou do
negócio jurídico. O que importa é a ocorrência de efeitos no plano da concreção, ou seja, no
Fl. 10544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 100 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

mundo dos fatos, sendo irrelevante a produção, ou não, de efeitos jurídicos no plano da
abstração45.
À toda evidência, é de se concluir que os valores provenientes da TV Gazeta de
Alagoas não se tratam, na verdade, de valores mutuados, porque, como visto, e a título de
quitação dos empréstimos, não há qualquer registro de transferência dos valores das contas
bancários do recorrente para as contas da TV Gazeta e muito menos registro de outros débitos
que possam ser relacionados a repasses para a TV Gazeta. Restou evidente que os supostos
empréstimos obtidos pelo recorrente correspondem, na verdade, e no final das contas, aos
pagamentos de suas despesas pessoais e, portanto, deveriam ter sido oferecidos à tributação, já que,
nos termos do artigo 38, caput do Decreto no 3.000/99, a tributação dos rendimentos não depende
da forma de sua percepção, bastando, para a incidência do imposto, que o contribuinte se
beneficie por qualquer forma e a qualquer título.
Com base em tais fundamentos, entendo por não acolher as alegações tais quais
formuladas no sentido da comprovação da validade e efetividade dos empréstimos tomados junto
à TV Gazeta de Alagoas.

(c) Da ilegalidade da qualificação da multa de ofício

O recorrente também sustenta que a aplicação da multa de ofício qualificada no
percentual de 150% é ilegal pelos seguintes fundamentos:
- Que se a qualificação da multa teve por motivo a metodologia de
fracionamento dos depósitos a qual, de acordo com a autoridade
autuante, foi utilizada com a intenção de ocultar o nome do depositante, a
real origem dos recursos e de evitar a comunicação das operações com o
COAF, uma vez que as movimentações financeiras inferiores a R$
10.000,00 estariam dispensadas do reporte ao COAF, nos termos do
artigo 13, inciso I da Circular Bacen no 3.461/2009, decerto que a multa
deve ser desqualificada com relação a quase metade dos depósitos
bancários, os quais, aliás, foram realizados em valores superiores a R$
10.000,00, totalizando, pois, R$ 664.135,45;
- Que esse fracionamento atende aos interesses de anonimato apenas de
quem realiza os depósitos e não de quem os recebe e que, além disso, não
são apenas as movimentações acima de R$ 10.000,00 que devem ser
reportadas ao COAF, porque, nos termos dos artigos 10, § 3o e 11, inciso
I da Lei no 9.613/1998, o limite de R$ 10.000,00 pode ser considerado
como um conjunto de operações no mesmo mês e, por outro lado, as
instituições financeiras devem comunicar ao COAF qualquer operação
suspeita independentemente do valor envolvido;
- Que o artigo 6o, § 2o da Circular Bacen no 3.461/2009 reforça a
obrigação de reporte “das operações que, por sua habitualidade, valor
ou forma, configuram artifício que objetive burlar os mecanismos de

45 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 96 a 138. Vol. II. 2a. ed. São
Paulo: Atlas, p. 374/380.
Fl. 10545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 101 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

identificação, controle e registro”, do que se conclui que não apenas as
operações que superam o limite de R$ 10.000,00 devem ser reportadas,
tal como faz entender a autoridade autuante e o acórdão recorrido;
- Que de acordo com as Súmulas CARF no 14 e 26, a mera acusação de
omissão de rendimentos não justifica a aplicação da multa de ofício
qualificada, de modo que, no caso concreto, não há comprovação de
nenhum dos elementos que a jurisprudência tipicamente costuma reputar
como necessários para justificar a qualificação da multa de ofício;
- Que em relação aos empréstimos obtidos junto à TV Gazeta de
Alagoas, os quais, aliás, não foram objeto de presunção legal, mas, sim,
são objeto de omissão de rendimentos de pessoa jurídica, decerto que a
qualificação da multa não faz qualquer sentido, e que, além disso, a
decisão recorrida não apreciou segregadamente as infrações, tendo
fundamentado a manutenção da multa como se se tratasse de apenas uma
infração, de modo que tal aspecto, por si só, já é suficiente para o
cancelamento da multa qualificada em relação à omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, especialmente com relação aos empréstimos
realizados com a TV Gazeta; e
- Que, segundo a autoridade autuante, a qualificação da multa estaria
justificada pela confusão de recursos próprios junto com os recursos da
TV Gazeta de Alagoas, Gazeta de Alagoas e Água Branca, bem assim em
razão da prática simulada de mútuo, sendo que como presumir dolo ou
fraude se ambas as partes, recorrente e a TV Gazeta de Alagoas, sempre
declararam as respectivas operações ao Fisco.
De início, reconheça-se que o artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96 dispõe sobre a
multa qualificada no percentual de 150%, a qual deve ser aplicada nas hipóteses em que há ação
dolosa na forma contemplada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.5020/1964. Confira-se:
“Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide
Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).”
Pelo que se pode observar, a aplicação da multa qualificada exige, por assim
dizer, duplo convencimento e, sobretudo, dupla comprovação. Quer dizer, para que a multa
qualificada seja aplicada é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da
multa de ofício, consubstanciado na falta de pagamento e na falta de declaração ou nos casos de
Fl. 10546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 102 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

declaração inexata de imposto ou contribuição, revestido, ainda, de ação dolosa, exposta e
devidamente comprovada nas hipóteses legais da fraude, da sonegação ou do conluio.
É na própria Lei tributária que devemos buscar a essência das condutas puníveis
com a multa qualificada, ou seja, a característica que as distingue das situações em que ela não se
aplica. E, aí, como o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 dispõe que a multa qualificada será
aplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, é aí que devemos
procurar a essência dos atos puníveis com tal multa. Veja-se:
“Lei no 4.502/64
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
O artigo 71 trata da sonegação não no sentido de deixar-se de pagar o tributo por
via dolosa, mas por, dolosamente, criar-se embaraços à fiscalização no que diz com o
conhecimento do fato gerador e de todos os seus aspectos. O núcleo aí é o impedimento ou o
retardo do conhecimento, por parte da autoridade fazendária, do fato gerador do tributo ou,
ainda, das condições essenciais.
Por sua vez, o artigo 72 dispõe sobre a figura da fraude que, aliás, trata do próprio
fato gerador, cuja ocorrência se impede ou se retarda por modo doloso, vale dizer, por via
sabidamente ilegal que adultera a realidade do fato gerador ou dos seus elementos, podendo
consistir na simulação absoluta ou relativa. O núcleo desse artigo, portanto, é o ato doloso do
agente que objetiva encontrar economia fiscal por meio de ato conhecidamente ilícito.
Por fim, o artigo 73 prevê a hipótese em que ocorre aqueles atos previstos nos
artigos 71 e 72 quando há a participação de mais de uma pessoa. Eis aí a figura do conluio, ou
seja, quando duas ou mais pessoas lançam mão de artifícios maliciosos e ilegais para praticar os
atos previstos nos respectivos artigos 71 e 72, de sorte que essa união para a prática do ilícito de
forma dolosa é comumente denominada de pacto doloso.
É nesse sentido que dispõe Gabriel Lacerda Troianelli46:
“Percebe-se, imediatamente que a essência da sonegação é a tentativa de impedir ou
retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador, de algum de seus elementos ou
de condições pessoais do contribuinte que o afetem. Ou seja, a tentativa de ocultar da
autoridade fazendária algum elemento ou a ocorrência do fato gerador.

46 TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Planejamento tributário e multa qualificada. In: Revista Dialética de Direito
Tributário no 179, ago./2010, p.48/49.
Fl. 10547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 103 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

[...]
Como se percebe pela simples leitura do inciso II do artigo 1o da Lei no 8.137/1990,
fraudar a fiscalização tributária significa inserir elementos inexatos ou omitir operação
de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Da mesma forma, o
inciso I do artigo 2o desta lei deixa bem claro que o núcleo do tipo correspondente à
fraude fiscal é a falsidade. Assim, também a fraude tem por essência a tentativa de
ocultar do conhecimento da autoridade fiscal a ocorrência do fato gerador ou de algum
de seus elementos, mediante a apresentação de elementos falsos.
Quanto ao artigo 73, por dizer apenas que “conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais
pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”,
nada contribui quanto à busca da essência da conduta punível mediante a aplicação da
multa qualificada já que meramente se refere às condutas típicas da sonegação ou
fraude.
Dessa análise pode-se concluir que a essência comum à fraude e à sonegação é a
tentativa de ocultar o fato gerador ou seus elementos, de impedir que a autoridade fiscal
tome conhecimento dos fatos relevantes para permitir a correta exigência do tributo
devido. Neste ponto, é relevante notar que, independentemente da qualificação da
conduta, esta intenção do contribuinte de enganar o Fisco, de esconder a verdade (...).”
Note-se que o traço característico e comum às três modalidades é a conduta
dolosa. O dolo é imprescindível para a aplicação da penalidade qualificada, pois, como visto, as
previsões dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 se referem exclusivamente às situações em
que o dolo está presente, podendo-se observar, pois, que, enquanto o artigo 71 e 72 se referem à
“ação ou omissão dolosa”, o artigo 73 se referente ao “ajuste doloso”. O dolo, o qual, aliás,
consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência, é, portanto, requisito
inafastável para que a multa qualificada seja aplicada.
Ao comentar sobre a aplicação da multa qualificada e a figura do dolo, João
Carlos de Lima Junior47 dispõe o seguinte:
“O dolo possui diferentes teorias e o conceito depende daquela adotada (...).
[....]
Percebe-se que, em todas as teorias, a coincidência reside no elemento volitivo, na
vontade consciente de realizar a conduta típica e causar o resultado. Logo, livre do
afunilamento da opção teórica, para que exista a qualificação da penalidade tributária, é
imprescindível que o sujeito passivo tenha agido intencionalmente no sentido de realizar
o previsto nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64
[...]
“Logo, impõe-se ao agente a consciência em relação à conduta praticada, é necessário
que ele saiba que está que ele saiba que está realizado o comportamento vedado; da
mesma forma o resultado, o sujeito passivo há de conhecer o produto da sua ação; em
complemento, exige-se que haja a percepção, por parte de quem age, que a conduta
pode ter como consequência o resultado. Finalmente, o dolo requer a vontade de agir e
de causar o resultado.”
O dolo corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, a
intenção de realizá-lo e de obter o resultado – trata-se do elemento volitivo -, somado a um
elemento adicional que, no caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte

47 LIMA JUNIOR, João Carlos de. Interpretação e aplicação das multas de ofício, de ofício qualificada, de ofício
agravada e isolada. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 170-174.
Fl. 10548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 104 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

do agente, quer dizer, no saber que se encontrava por realizar uma conduta vedada – eis aí a
própria consciência do ilícito.
Pois bem. Observe-se que, no caso concreto, a autoridade fiscal entendeu por
qualificar a multa de ofício porque o ora recorrente acabou omitindo rendimentos tributáveis de
forma consciente e voluntária, mediante a prática de condutas desejadas, inclusive em conluio
com terceiros, com intuito deliberado de ocultar patrimônio pessoal, violando, portanto, a lei
tributária com pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, tendo impedido, ao final, o
conhecimento pela administração tributária da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
A partir da leitura do item VIII – Infrações Apuradas, subitem 6 – Multa qualifica
do TVF (fls. 165/167), verifica-se que os motivos que ensejaram a aplicação da multa
qualificada restaram devidamente apurados e comprovados, de modo que, no final, a autoridade
fiscal enquadrou, com perfeição, as condutas do ora recorrente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964. É ver-se:
"1. Quanto à infração 1, Depósitos em Contas Correntes Bancárias do Sr. Fernando
Collor de Origem Não Comprovada nos anos-calendário de 2012 a 2014:
Utilizou reiteradamente o expediente de fracionamento de operações (distribuição, das
quantias recebidas, em diversos depósitos bancários de valores frequentemente
inferiores a R$ 10.000,00), na tentativa de, dentre outros motivos, evitar a identificação
dos depositantes e da ocorrência do fato gerador, sua natureza e circunstâncias
materiais. Para esse desiderato, agiu em conluio com, pelo menos, os depositantes dos
mencionados valores;
2. Quanto às infrações 2, 3 e 5, Omissão de Rendimentos Recebidos nos anos-
calendário de 2012 a 2014 – valores que transitaram pelas contas correntes bancárias da
TV Gazeta, da Gazeta de Alagoas e da Água Branca:
Utilizou o expediente de mesclar, na TV Gazeta, na Gazeta de Alagoas e na Água
Branca, recursos próprios com recursos da empresa, visando impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, do fato gerador, notadamente quanto
ao seu aspecto subjetivo, vale dizer, o real e verdadeiro sujeito passivo da obrigação
tributária. Para esse desiderato, agiu em conluio com, pelo menos, os administradores da
TV Gazeta e da Gazeta de Alagoas;
3. Quanto à infração 4, Omissão de Rendimentos Recebidos no anos-calendários de
2012 a 2014:
Em conluio com, pelo menos, os administradores da TV Gazeta, fraudou a Fazenda
Nacional, simulando operações de mútuo, na tentativa de ocultar o fato gerador da
obrigação tributária. De se ver, portanto, que, nesse sentido, esta fiscalização apurou
fatos semelhantes aos apurados pelo Ministério Público Federal no Inquérito no
3.883/DF, que culminou com oferecimento de Denúncia em face do Sr. Fernando
Collor.”
Confira-se que a autoridade fiscal não presumiu o intuito doloso por parte do ora
recorrente. Ao revés, as circunstâncias que legitimam e determinam a aplicação da multa
qualificada restaram devidamente comprovadas. A intenção deliberada do recorrente impedir o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da ocorrência dos fatos geradores aqui discutidos,
em conluio com outras pessoas, físicas e jurídicas, enquadra-se, com perfeição, nas hipóteses
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Fl. 10549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 105 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

O recorrente utilizou-se do expediente do fracionamento de operações ao receber
os diversos depósitos bancários em valores frequentemente inferiores a R$ 10.000,00, na
tentativa deliberada de evitar a identificação dos depositantes e de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador
da obrigação principal ou da sua natureza ou circunstâncias e, para tanto, agiu, em conluio, com,
pelo menos, os depositantes dos respectivos valores.
Além disso, o Sr. Fernando Collor também se utilizou do artifício de mesclar, com
a TV Gazeta de Alagoas, recursos próprios com recursos da empresa, visando impedir e retardar
o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, do fato gerador e, sobretudo, do real e
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária e, para tanto, agiu em conluio com, pelo
menos, os administradores da TV Gazeta, bem como, em conluio com, pelo menos, os
administradores da TV Gazeta, e valendo-se do expediente fraudento de simular operações de
mútuo juntamente com a referida empresa, tentou, deliberadamente, impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou
a evitar ou diferir o seu pagamento
Nesse contexto, acrescente-se, ainda, que a Circular no 3.461 de 2009, emitida
pelo Banco Central, a qual consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na
prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei no 9.613, de
03/03/1998, é clara ao dispor que o sistema de registro deve permitir a identificação de depósito
em espécie, saque em espécie, saque em espécie por meio de cartão pré-pago ou pedido de
provisionamento para saque de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 e que as instituições
devem comunicar ao COAF as operações realizadas ou serviços prestados cujo valor seja igual
ou superior a R$ 10.000,00, considerando as partes envolvidas, os valores, as formas de
realização, os instrumentos utilizados ou a falta de fundamento econômico ou legal possam
configurar a existência de indícios dos crimes previstos na Lei no 9.613, de 1998, dentre outras
determinações.
O sistema de registro bancário tem de identificar perfeitamente os depósitos em
valor igual ou superior a R$ 100.000,00 em espécie. Por sua vez, os depósitos no valor igual ou
superior a R$ 10.0000,00 também podem ser monitorados em determinadas circunstâncias. O
fracionamento de depósitos revela a intenção de burlar o sistema de monitoramento e, portanto,
deve ser considerado como uma prática adotada para ocultar o nome do depositante, a real
origem do recursos e para evitar a comunicação da operação ao Coaf. Como se verifica do
Quadro 25 constante do TVF, ocorreram reiteradamente depósitos de valores inferiores a R$
10.000,00 em espécie no mesmo dia na conta corrente do contribuinte, o que não tem
justificativa, a não ser burlar o sistema de controle financeiro estabelecido pela legislação.
No caso em tela, observe-se que o recorrente sustenta a desqualificação da multa
em relação aos depósitos bancários em valores superiores a R$ 10.000,00, os quais totalizam o
montante de R$ 664.135,45, conforme se verifica da planilha acostada às fls. 10.351. A partir da
análise da referida planilha, verifica-se que ocorreram 11 depósitos em dinheiro em valores
inferiores a R$ 100.000,00 no dia 05/12/2012, o que demonstra que, no caso, foi utilizada a
mesma metodologia de fracionamento de depósitos.
De todo modo, o que deve restar claro é que, além do fato de a autoridade fiscal
ter exposto sintética e minunciosamente, ao longo do TVF, as razões pelas quais entendera pela
aplicação da multa qualificada, decerto que a forma de agir do contribuinte revelou a intenção de
ocultar o recebimento de rendimentos tributáveis e, além do mais, ao fracionar os depósitos em
Fl. 10550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 106 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

dinheiro em valores inferiores a R$ 100.000,00, o contribuinte também buscou burlar o próprio
sistema de controle financeiro.
O recorrente também alega que é equivocada a premissa de que o fracionamento
dos depósitos tenha se dado a mando ou com o seu conhecimento e que este comportamento
atende aos interesses de anonimato apenas de quem os faz, e não de quem os recebe. Ora, com
tantos depósitos ocorrendo em sua conta corrente, muitos de forma fracionada no mesmo dia,
caberia ao contribuinte um comportamento vigilante e diligente em relação a esses depósitos,
identificando os autores dos créditos, bem como as razões, por meio de provas, inclusive para se
munir em razão de uma eventual ação fiscal.
Observe-se, ainda, que o recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que
comprovasse a origem dos depósitos bancários considerados pela fiscalização como rendimentos
omitidos. A prática de receber depósitos bancários em suas contas correntes, muitos de forma
fracionada, sem identificação de origem, sustenta, de per si, a qualificação da multa. A rigor,
vale destacar que a qualificação da multa não decorre isoladamente do fracionamento dos
depósitos, mas, sim, e como visto, do conjunto de condutas praticadas, em conluio, com outras
pessoas, físicas e jurídicas, com o intuito de deliberado de de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador
da obrigação principal ou da sua natureza ou circunstâncias e, sobretudo, do real e verdadeiro
sujeito passivo da obrigação tributária.
Com base em tais fundamentos, é de se concluir que o recorrente agiu, em conluio
com outras pessoas, físicas e jurídicas, com objetivo específico de ocultar importâncias
recebidas, de maneira a impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, representada pela disponibilidade
econômica dos rendimentos tributáveis, e da correta individualização do sujeito passivo da
obrigação tributária correspondente, tendo incorrido, portanto, nas condutas previstas nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Com efeito, entendo por não acolher das alegações meritórias referentes à
ilegalidade da qualificação da multa de ofício.

(d) Da incorreta aplicação da multa e o seu caráter confiscatório – dos
princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade

O recorrente também sustenta que a multa foi aplicada incorretamente e apresenta
caráter confiscatório em decorrência dos seguintes motivos:
- Que a multa de ofício qualificada atinge a exorbitante percentagem de
150% do valor do imposto e, portanto, revela-se confiscatória,
afrontando, portanto, o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal,
sendo que no Recurso Extraordinário no 582.461, submetido à sistemática
da Repercussão Geral, o STF fixou a tese de as multas em patamar
superior ao valor do tributo revelam-se confiscatórias;
- Que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade revelam maior
utilidade exatamente ao proibir determinados excessos por parte da
Administração Pública, sendo que a Lei no 9.784/99, aplicável
Fl. 10551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 107 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

analogamente ao caso ora em comento, também se refere aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, os quais, aliás, impõem que haja
proporção entre os meios que administração utiliza para atingir
determinado fim; e
- Que o STF reconheceu, recentemente, a repercussão geral do Recurso
Extraordinário no 746.090/SC que trata, justamente, do efeito
confiscatório da multa qualificada de 150% prevista na legislação
federal.
Observe-se, de logo, que o próprio Decreto no 70.235/72 veda os órgãos de
julgamento administrativo fiscal de afastarem a aplicação ou deixarem de observar lei ou decreto
sob fundamento de inconstitucionalidade. É ver-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de junho de 2015 também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
A título de esclarecimentos, acrescente-se que no que concerne à legalidade dos
atos infralegais, o artigo 16 da Lei no 12.833, de 20/06/2013 inseriu o parágrafo único no artigo
48 da Lei no 11.941/2009, porém, ao sancionar a referida Lei, a então Presidente da República
vetou o inciso II do referido parágrafo único, conforme se pode observar das razões do veto
abaixo transcrita:
“Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009
Art. 48. (omissis).
Fl. 10552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 108 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

Parágrafo único. São prerrogativas do Conselheiro integrante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
I - somente ser responsabilizado civilmente, em processo judicial ou administrativo, em
razão de decisões proferidas em julgamento de processo no âmbito do CARF, quando
proceder comprovadamente com dolo ou fraude no exercício de suas funções; e
II – (VETADO).
Razões do veto: o CARF é órgão de natureza administrativa e, portanto, não tem
competência para o exercício de controle de legalidade, sob pena de invasão das
atribuições do Poder Judiciário.”
Tendo em vista que não cabe a este Tribunal Administrativo pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas legitimaram a aplicação da multa de ofício
qualificada no percentual de 150%, as alegações no sentido de que a multa apresenta caráter
confiscatório e acaba violando o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal não devem ser
acolhidas.
Com base em tais fundamentos, entendo por não acolher das alegações meritórias
tais quais formuladas no sentido da incorreta aplicação da multa e do seu caráter confiscatório.

(e) Dos juros e sua inaplicabilidade sobre a multa de ofício

Por fim, o recorrente sustenta que os juros de mora não devem ser aplicados sobre
a multa de ofício por conta das seguintes questões:
- Que ao se referir a “crédito tributário” o artigo 161, § 1o do Código
Tributário Nacional não se refere à multa de ofício, mas apenas ao
principal exigido, porque, se assim não fosse, não haveria necessidade do
dispositivo ressalvar, logo em seguida, que a aplicação dos juros não
causa prejuízo à imposição de penalidade cabíveis;
- Que a Taxa SELIC prevista no artigo 61 da Lei no 9.430/96 se aplica
apenas sobre os tributos não pagos no vencimento, de modo que não há
como se pretender aplicar a norma constante do artigo 161, § 1o do CTN
para que incidam juros de 1% sobre a multa de ofício, pois ao aplicar a
Taxa SELIC ao lançamento o agente fiscal optou por esta sistemática de
aplicação de juros de mora, a qual, além de estabelecer um percentual
diferenciado para apuração desses juros, estabeleceu, expressamente, a
incidência apenas sobre os tributos; e
- Que os juros moratórios não podem ser aplicados sobre a multa de
ofício lançada, seja por ausência de previsão legal para tanto, seja porque
o enquadramento legal apontado no Auto de Infração não autoriza a
imposição de juros sobre a multa de ofício, mas, apenas, sobre os tributos
não pagos no prazo legal.
Pois bem. Como é sabido, a obrigação tributária principal surge com a ocorrência
do fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo ou de penalidade e extingue-se com o
Fl. 10553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 109 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

crédito dela decorrente, nos termos do artigo 113, § 1o do Código Tributário Nacional48. Por
outro lado, o artigo 139 do Código Tributário Nacional dispõe que o crédito tributário decorre da
obrigação principal e apresenta mesma natureza49.
A partir da interpretação conjunta dos respectivos dispositivos, conclui-se que o
crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária, haja vista que
tanto o crédito quanto a penalidade constituem a obrigação tributação, a qual, aliás, tem a mesma
natureza do crédito a ela correspondente. Em outras palavra, um é a imagem absolutamente
simétrica do outro, apenas invertida. E, aí, como o crédito tributário correspondente à obrigação
tributária e esta é constituída de tributo e de penalidade pecuniária, diz-se que a penalidade,
portanto, compõe o crédito.
Ao tratar do crédito, o artigo 161 do Código Tributário Nacional estabelece que o
crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora seja qual for o
motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Pagamento
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
Pelo que pode observar, verificado o inadimplemento do tributo será cabível a
incidência dos juros de mora sobre o principal, desde a data do vencimento da obrigação até a
data da lavratura do auto de infração, bem como a aplicação de multa punitiva, que, a propósito,
passam a integrar o crédito fiscal consolidado, que é o montante que o contribuinte deve recolher
ao Fisco.
Não se pode olvidar que os juros moratórios representam, efetivamente, o preço
do direito, isto é, o valor que o detentor da moeda (contribuinte) paga ao seu legítimo
proprietário (Fisco) pela posse temporária do numerário que, aliás, desde o vencimento da
obrigação já é de sua titularidade.
Com efeito, a partir da data de vencimento especificado no Auto de Infração para
o pagamento espontâneo, o Sujeito Passivo passa a figurar como potencial devedor do montante
consolidado objeto do lançamento tributário. Os juros, portanto, são devidos para compensar a
demora do sujeito em relação ao pagamento do crédito tributário consolidado. E, aí, se ainda
assim há atraso na quitação da dívida, os juros de mora devem incidir sobre a totalidade do
crédito tributário consolidado.

48 Cf. Lei n 5.172/66. Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1o A obrigação principal surge com
a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
49 Cf. Lei no 5.172/66 Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
Fl. 10554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 110 do Acórdão n.o 2201-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725543/2017-11

De todo modo, o que deve restar claro é que este Tribunal editou a Súmula no 108
e fixou o entendimento no sentido de que sobre a multa de ofício incidem juros de mora
calculados com base na Taxa Selic. Confira-se:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante,
conforme Portaria
ME
no
129 de
01/04/2019,
DOU
de
02/04/2019)”.
Por essas razões, não há como se afastar a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício. Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário e quando
incidentes sobre a multa de ofício são calculados com base na Taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
Com efeito, entendo por também não acolher das alegações referentes à
inaplicabilidade dos juros sobre a multa de ofício.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, rejeito as preliminares de nulidades tais quais suscitadas e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 10555
DF CARF MF
Documento nato-digital